Tribunal: STM
Processo: 7000734-33.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 308 E 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FAVORECIMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS PARA AMBAS AS CONDUTAS PERPETRADAS PELOS RÉUS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. UNANIMIDADE. Sobre o delito capitulado no art. 308 do Código Penal Militar, receber é obter a vantagem indevida para si ou para outrem, sendo condição para a existência dessa modalidade a ação de dar a vantagem indevida (art. 309 do CPM), sem a qual não há como falar em recebimento de vantagem. Vale dizer que receber quer dizer aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar algo, sendo que a vantagem versada é indevida, ou seja, ilícita, não respaldada pelo Direito e, regra geral, é de ordem patrimonial. Não obstante a inexistência de provas acerca do eventual favorecimento nos processos licitatórios, a comprovação da transferência bancária em favor do Oficial evidencia que houve o efetivo recebimento de vantagem indevida em razão da função. Em consequência, é inaplicável a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 308 do Código Penal Militar, pois não existem, minimamente, provas de que o Oficial tenha favorecido a referida empresa nos certames dos quais participou, não havendo que se falar, portanto, em prática de ato de oficio com infração de dever funcional. Sobre o delito encartado no art. 309 do Estatuto Repressivo Castrense, a ação de dar deve estar vinculada a uma contraprestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir ou retardar o ato funcional, devendo haver um nexo entre a conduta do corruptor e a do corrompido. Considerando a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que, segundo a Teoria Monista adotada pelo art. 53 do referido Códex, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, o cotejamento dos depoimentos colhidos em Juízo com as demais provas dos autos revela que Acusados Civis deram vantagem indevida ao Oficial. Inexistindo provas nos autos do favorecimento da empresa pelo Oficial nos processos licitatórios, é inaplicável a causa de aumento do parágrafo único do artigo 309 do Código Penal Militar, não havendo que se falar, portanto, em prática de ato de oficio com infração de dever funcional. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
22/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000734-33.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS (OAB RJ77812)
ADVOGADO(A): LUIZ ANTONIO CRUZ MARQUES FILHO (OAB RJ140206)
APELADO: MANUEL VICENTE FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, CONDENAR O CC REFM MAR LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NO "CAPUT" DO ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
C/C A ALÍNEA "E" DO INCISO II DO ARTIGO 9º DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE, COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
CONFORME DISPÕE O ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; E PARA CONDENAR
OS CIVIS MANUEL VICENTE FILHO E FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA
À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO "CAPUT" DO
ARTIGO 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C A ALÍNEA "A" DO INCISO III
DO ARTIGO 9º DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, COM O BENEFÍCIO
DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ARTIGO 84
DO REFERIDO CÓDIGO CASTRENSE, COM A OBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO AO JUÍZO DE
ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 611 DO REFERIDO ESTATUTO PROCESSUAL, O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO
DA PENA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA

PALAVRA O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. LUIZ ANTONIO CRUZ MARQUES FILHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000734-33.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
APELADO: MANUEL VICENTE FILHO
APELADO: FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
CORRUPÇÃO
PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 308 E 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FAVORECIMENTO NO
PROCESSO LICITATÓRIO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO
DE VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º
DO ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO
DA
VANTAGEM
INDEVIDA.
CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS PARA AMBAS AS CONDUTAS
PERPETRADAS
PELOS
RÉUS.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
MINISTERIAL.
UNANIMIDADE.
Sobre o delito capitulado no art. 308 do Código Penal Militar, receber é obter a
vantagem indevida para si ou para outrem, sendo condição para a existência dessa
modalidade a ação de dar a vantagem indevida (art. 309 do CPM), sem a qual não há como
falar em recebimento de vantagem. Vale dizer que receber quer dizer aceitar em pagamento
ou simplesmente aceitar algo, sendo que a vantagem versada é indevida, ou seja, ilícita, não
respaldada pelo Direito e, regra geral, é de ordem patrimonial.
Não obstante a inexistência de provas acerca do eventual favorecimento nos
processos licitatórios, a comprovação da transferência bancária em favor do Oficial evidencia
que houve o efetivo recebimento de vantagem indevida em razão da função.
Em consequência, é inaplicável a causa de aumento prevista no § 1º do artigo
308 do Código Penal Militar, pois não existem, minimamente, provas de que o Oficial tenha
favorecido a referida empresa nos certames dos quais participou, não havendo que se falar,
portanto, em prática de ato de oficio com infração de dever funcional.
Sobre o delito encartado no art. 309 do Estatuto Repressivo Castrense, a ação de
dar deve estar vinculada a uma contraprestação do militar ou do funcionário público de
praticar, omitir ou retardar o ato funcional, devendo haver um nexo entre a conduta do
corruptor e a do corrompido.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de
que, segundo a Teoria Monista adotada pelo art. 53 do referido Códex, havendo pluralidade
de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos aqueles
que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvadas as exceções
previstas em lei, o cotejamento dos depoimentos colhidos em Juízo com as demais provas dos
autos revela que Acusados Civis deram vantagem indevida ao Oficial.
Inexistindo provas nos autos do favorecimento da empresa pelo Oficial nos
processos licitatórios, é inaplicável a causa de aumento do parágrafo único do artigo 309 do
Código Penal Militar, não havendo que se falar, portanto, em prática de ato de oficio com
infração de dever funcional.
Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo Ministerial para,
reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o CC Refm Mar LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no caput do artigo 308 do Código Penal Militar, c/c a alínea “e” do inciso II do artigo
9º do Estatuto Repressivo Castrense, com o regime prisional inicialmente aberto, conforme
dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade; e para condenar os Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ
CORREA DE SOUZA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no caput do artigo
309 do Código Penal Militar, c/c a alínea “a” do inciso III do artigo 9º do Estatuto Repressivo
Castrense, com o benefício de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
referido Código Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do referido
Estatuto Processual, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de
recorrerem em liberdade.
Brasília, 22 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 10 de maio de 2023, que absolveu o CC Refm Mar
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES da imputação contida no artigo 308, § 1º, do
Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar, bem como absolveu os Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOSÉ CORREA DE SOUZA da imputação contida no artigo 309, parágrafo único, do Código
Penal Militar, também com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 12 de julho de 2021, nos
seguintes termos:
“(...) em face de:
1. LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, Capitão de Corveta (...).
2. MANUEL VICENTE FILHO, sócio-administrador da MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS
E INDUSTRIAIS (...).
3. FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, ex-supervisor geral da empresa MANGIL (...).
pelo fato, em 25/11/2011, ter o primeiro denunciado, na condição de Chefe de Máquinas da
antiga Corveta Frontin, recebido dinheiro do segundo denunciado, proprietário da empresa
MANGIL, por intermediação do terceiro denunciado, para favorecer a empresa.
Consta dos autos que a MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA - ME
(CNPJ 02.521.213/0001-94), do ramo de escafandria e mergulho, foi contratada para prestar
serviços de confecção e substituição de redes, válvulas e tubulações da Corveta Frontin no
mês de novembro de 2011 na Ilha de Macanguê, em Niterói/RJ. A aludida embarcação, após
Mostra de Desarmamento, foi afundada como alvo em abril de 2016.
O primeiro denunciado, como Chefe de Máquinas da embarcação, tinha a responsabilidade de
assegurar a condução e a manutenção dos sistemas de propulsão mecânica e de produção de
energia do navio, bem como a manutenção dos sistemas elétricos gerais, sistemas de
aquecimento, águas e esgotos.
O primeiro denunciado assessorou o Comandante do Navio a contratar a MANGIL (fl. 96).
Durante as tratativas entre o CC LEONARDO HENRIQUES e FRANCISCO JOSÉ, então
supervisor geral da empresa MANGIL, foi combinado um valor majorado pelo serviço para
favorecer a contratação da empresa (fl. 105).
Os serviços da MANGIL foram contratados com dispensa de licitação, conforme justificativas
de urgência e imprevisibilidade constantes às fls. 356 e 383. A empresa aceitava receber
posteriormente e costumava ter preferência dentre outras empresas para a prestação dos
serviços no navio.
As fls. físicas 378/379 e 392/393, constam notas fiscais da empresa e certificações dos serviços
prestados em 24/11/2011. No dia seguinte, em 25/11/2011, a Marinha pagou à MANGIL as
duas Notas de Empenho emitidas pelo Comando do Segundo Esquadrão de Escolta em
18/11/2011, sendo uma no valor de R$ 14.114,00 (2011NE0705) e outra no valor de R$
13.976,00 (2011NE0706) - fls. 355 e 382.
Neste mesmo dia 25/11/2011, MANUEL VICENTE FILHO, proprietário da empresa MANGIL,
transferiu para a conta corrente do CC LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, Chefe de
Máquinas da antiga Corveta Frontin, o valor de R$ 9.450,00 (fl. 12/14).
Ao ser ouvido sobre o crédito pela MANGIL na sua conta-corrente, o primeiro denunciado
negou ter favorecido a empresa e declarou, sem apresentar notas fiscais ou qualquer outro
documento comprobatório, que a transferência foi para a compra de materiais relativos a um
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço parcialmente prestado pela empresa ao navio. Acrescentou que teria adquirido os
aludidos materiais em janeiro de 2012, quando o navio estava atracado em Rio Grande/RS
por ocasião da comissão ASPIRANTEX-2012 (fl. 90).
MANUEL VICENTE FILHO declarou não se recordar sobre o motivo da transferência do
dinheiro pela MANGIL para a conta-corrente do Chefe de Máquinas do navio (fl. 61). Já
FRANCISCO JOSÉ disse que, provavelmente, o valor foi repassado para o CC LEONARDO
HENRIQUES para atender uma necessidade do próprio navio por meio da emissão de um
empenho de um serviço não realizado pela MANGIL, descontando-se o valor da carga
tributária relativa a emissão da nota fiscal da empresa (fl.108).
Infere-se dos autos que o CC LEONARDO HENRIQUES, em razão de sua função de Chefe do
Departamento de Máquinas da antiga Corveta Frontin, recebeu dinheiro indevido em sua
conta-corrente da empresa MANGIL que prestava serviços para a aludida embarcação.
Já MANUEL VICENTE FILHO deu dinheiro indevido ao primeiro denunciado, por intermédio
da negociação feita com seu funcionário FRANCISCO, para que, na condição de Chefe de
Máquinas, o CC LEONARDO HENRIQUES favorecesse a empresa MANGIL por ocasião da
contratação de serviços a serem prestado (sic) à antiga Corveta Frontin.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação dos ora denunciados para se verem processar e
julgar perante esta Justiça Castrense, até final condenação, pelos seguintes crimes:
1º) Capitão de Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES pela violação da norma
inscrita no art. 308, § 1º do CPM (crime de corrupção passiva)
2º) MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, em concurso de
agentes, pela violação da norma inscrita no art. 309, § único c/c art. 53, todos do CPM (
crime de corrupção ativa) (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Nota de Empenho nº 2011NE000705, de 18 de novembro de 2011, do
Comando do 2º Esquadrão de Escolta, em favor da empresa MANGIL MANUTENÇÃO
NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA no valor de R$ 14.114,00 (quatorze mil e cento e quatorze
reais), referente a serviços na Corveta Frontin, entre os quais, “ confecção e substituição de
redes e válvulas de descarga do tanque séptico (...)”;
2) Nota de Empenho nº 2011NE000706, de 18 de novembro de 2011, do
Comando do 2º Esquadrão de Escolta, em favor da empresa MANGIL MANUTENÇÃO
NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA no valor de R$ 13.976,00 (treze mil e novecentos e setenta
e seis reais), referente a serviço na Corveta Frontin, a saber, “substituição de dois trechos de
6’’ da descarga de A. S. (...)”;
3) Nota Fiscal nº 991, emitida pela empresa MANGIL em 24 de novembro de
2011, referente à Nota de Empenho nº 2011NE000705 supracitada, em cujo verso consta
certificação do serviço prestado aposta naquele mesmo dia pelo ex-2º Ten Mar Raphael
Gomes Pereira da Silva, o qual exercia a função de Fiscal dos Contratos, dando conta de que
“(...) O SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI
EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICIDADES DO DOCUMENTO DE
ORIGEM (...)”;
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) Nota Fiscal nº 992, emitida pela empresa MANGIL em 24 de novembro de
2011, referente à Nota de Empenho nº 2011NE000706 acima citada, em cujo verso consta
certificação do serviço prestado aposta naquele mesmo dia pelo ex-2º Ten Mar Raphael
Gomes Pereira da Silva, dando conta de que o “(...) SERVIÇO A QUE SE REFERE O
PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE
ÀS ESPECIFICIDADES DO DOCUMENTO DE ORIGEM (...)”;
5) Ordem Bancária nº 2011OB800436, emitida pelo Comando do 2º Esquadrão
de Escolta no dia 1º de dezembro de 2011 em favor da empresa MANGIL no valor de R$ R$
14.114,00 (quatorze mil e cento e quatorze reais), referente à Nota de Empenho nº
2011NE000705 supracitada;
6) Ordem Bancária nº 2011OB800435, emitida pelo Comando do 2º Esquadrão
de Escolta no dia 1º de dezembro de 2011 em favor da empresa MANGIL no valor de R$
13.976,00 (treze mil e novecentos e setenta e seis reais), referente à Nota de Empenho nº
2011NE000706 acima citada;
7) Informação nº 48/CPADSI/7 NOV 2014, de 7 de novembro de 2014, do
Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Investigação –
CPADSI à Promotoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de resposta à solicitação feita (...) por meio do (...) IPM n° 142-
28.2012.7.01.0401, de 11 de julho de 2014, que complementa as requisições inseridas no
Pedido de Apoio à Investigação (PAI) n° 1066, de 08/05/2013.
Consta do citado documento solicitação para detalhar as movimentações bancárias
identificadas nas contas de LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES (...)
Para atendimento da demanda proposta foram confeccionados os anexos a seguir
relacionados:
a) Anexo 1 - Detalhamento Depositantes Identificados.
(...)
Data
CNPJ
Envolvido
Lançamento
(...)
Crédito (R$)
25/11/2011
02521213000194
MANGIL
MAN
NAVAIS
IND
LTDA ME
Transferência
interbancária
(DOC, TED)
(...)
9.450,00
(...);
8) Informação nº 023/CPADSI/3 JUL 2015, de 3 de julho de 2015, do Centro de
Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Investigação – CPADSI à
Promotoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se do pedido de apoio à investigação, (...) especificamente quanto à verificação da
existência de contratação, convênio, cadastro, ou algum tipo de relacionamento das empresas
TRANSOIL COMERCIAL E DESIDRATAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA - ME (CNPJ
07.050.549/0001-30), ECCOLUB TRANSPORTES LOCAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - EPP
(CNPJ 07.041.386/0001-29) e MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA -
ME (CNPJ 02.521.213/0001-94) com a Marinha do Brasil, no período de 1º de janeiro de
2011 a 31 de julho de 2012 (...)
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com relação à empresa MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA - ME
(CNPJ 02.521.213/0001-94) (sic) identificou-se que houve contratação com Marinha do
Brasil, no período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de julho de 2012 conforme informações
constantes dos Anexos I e II, onde (sic) são relacionadas as notas de empenho emitidas por
Unidades Gestoras da Marinha do Brasil em favor da citada empresa.
(...)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
QUADRO SOCIETÁRIO
SÓCIOS
DATA
INCLUSÃO
DATA
EXCLUSÃO
MANGIL
MANUTENÇÃO
NAVAIS
E
INDUSTRIAIS LTDA -
ME
02.521.213/0001-
94
MANUEL
VICENTE
FILHO
6/5/1998
N/D
FLÁVIO
VICENTE
DE
FREITAS
19/4/2005
N/D
GILBERTO
BARBOSA
CORREIA
6/5/1998
19/4/2005
(...)
Observa-se dos Anexos I a IV que todas as contratações foram realizadas na modalidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO (...)” (Grifos no original);
9) Oficio nº 01/16-Dil/RPF/4ª PJM/RJ, de 12 de abril de 2016, por intermédio
do qual o Procurador da 4ª Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro/RJ requisitou a
instauração de Inquérito Policial Militar ao Comandante do 2º Esquadrão de Escolta da
Marinha do Brasil, nos seguintes termos:
“(...) a fim de apurar os fatos (...) dos autos do Inquérito Policial Militar n. 0000142-
28.2012.7.01.0401, conforme devidamente autorizado pela Exma. Juíza-Auditora da 4ª
Auditoria da 1ª CJM (...)
Em sede do Inquérito Policial Militar supracitado, o Ministério Público Militar ofereceu
denúncia em face do Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES (...) pela
prática de dois delitos de peculato-furto (art. 303, § 2°, do Código Penal Militar).
Ocorre que, em decorrência de quebra de sigilo bancário autorizada judicialmente, constatou-
se que o Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, enquanto era do
Chefe do Departamento de Máquinas da Corveta Frauda, recebeu em suas contas-correntes
valores vultosos depositados não apenas pela empresa LAZARINI & LAZARINI, mas também
por outras empresas, como a TRANSOIL COMERCIAL E DESIDRATAÇÃO DE RESÍDUOS
LTDA - ME (CNPJ 07.050.549/0001-30), ECCOLUB TRANSPORTES LOCAÇÃO E
LOGÍSTICA LTDA - EPP (CNPJ 07.041.386/0001-29) e MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E
INDUSTRIAIS LTDA - ME (CNPJ 02.521.213/0001-94).
Essas últimas empresas, que, aparentemente, atuam em atividades relacionadas a
combustíveis e assuntos navais, não estiveram, por ora, envolvidas nos fatos denunciados em
sede do Inquérito Policial Militar n. 0000142-28.2012.7.01.0401, não tendo aparecido na
investigação, a não ser, como já referido, nos extratos bancários das contas-correntes de
titularidade do Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES (...), o qual
(...) não fez consignar os valores depositados por essas empresas nas suas Declarações de
Ajuste Anual de Imposto de Renda dos anos-calendário de 2011 e 2012 (...)
(...)
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fim de averiguar possível envolvimento dessas três empresas nos fatos sob investigação, o
Ministério Público Militar pediu para que o Centro de Apoio à Investigação (CPADSI/MPM)
verificasse a existência de contrato ou outro relacionamento entre elas e a Marinha do Brasil
(...). Sendo assim, o Centro de Apoio à Investigação produziu a Informação n. 023/CPADSI/3
JUL 2015, onde consta que a empresa MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS
LTDA - ME (CNPJ 02.521.213/0001-94) e outra empresa, MACATA REPAROS NAVAIS E
INDUSTRIAIS, cujo sócio, MANUEL VICENTE FILHO, também é sócio da MANGIL, foram
contratadas pela Marinha do Brasil mediante dispensa de licitação (...)
Saliente-se que, de acordo com a Informação n. 48/CPADSI/7 NOV 2014 (...), a empresa
MANGIL depositou R$ 9.450,00 em conta-corrente do Capitão-de-Corveta LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES no dia 25/11/2011, 7 (sete) dias depois da emissão de duas Notas
de Empenho pelo Comando do Segundo Esquadrão de Escolta em favor dessa mesma
empresa, em 18/11/2011, nos valores de RS 14.114,00 e 13.976,00 (2011NE0705 e
2011NE0706, respectivamente), segundo a Informação n. 023/CPADSI/3 JUL 2015 (...).
Ressalte-se que essas Notas de Empenho possuem, conforme observação, a sigla "CVFRON”,
o que indica que tais empenhos podem ter decorrido de algum serviço relativo à Corveta
Frontin, cujo Chefe do Departamento de Máquinas era o Capitão-de-Corveta LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES.
Quanto às outras duas empresas, TRANSOIL e ECCOLUB, constatou-se que ambas fizeram
depósitos em favor do Capitão-de-Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES em
07/02/2012, aquela no valor de R$ 20.000 00 e esta no de R$ 40.000,00, conforme registrado
na Informação n. 48/CPADSI/7 NOV 2014 (...). Coincidentemente ou não, no dia seguinte, a
empresa LAZARINI & LAZARINI depositou R$ 25.000,00 na conta do Oficial. Ressalte-se que,
antes disso, em 22/12/2011, a TRANSOIL depositou R$ 6.200,00 na corta-corrente da
LAZARINI & LAZARINI (...)
Diante do exposto, existindo fortes indícios de obtenção de vantagem indevida por parte do
Capitão-de-Corveta
LEONARDO
HENRIQUES
GUIMARÃES,
enquanto
Chefe
do
Departamento de Máquinas da Corveta Frontin, também no que diz respeito às empresas
TRANSOIL COMERCIAL E DESIDRATAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA - ME (CNPJ
07.050.549/0001-30), ECCOLUB TRANSPORTES LOCAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - EPP
(CNPJ 07.041.386/0001-29) e MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA -
ME (CNPJ 02.521.213/0001-94), tais fatos devem ser submetidos a (sic) investigação nesta
seara criminal, haja vista a possibilidade de configuração dos crimes previstos nos arts. 251,
303, 308, ou outro(s), do Código Penal Militar (...)” (Grifos no original);
10) Portaria nº 1/ComEscdE-2, de 18 de abril de 2016, por intermédio da qual o Comandante
do 2º Esquadrão de Escolta da Marinha do Brasil determinou a instauração de Inquérito
Policial Militar em desfavor do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
mediante “(...) requisição do Procurador de Justiça Militar da 4º Procuradoria de Justiça
Militar no Rio de Janeiro/RJ (...), comunicada (...) pelo Oficio 01/16-Dil/RPF/4ªPJM/RJ (...)”;
11) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa MANGIL
MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA - ME (CNPJ 02.521.213/0001-94),
emitido em 18 de abril de 2016;
12) Ofício nº 107, de 2 de maio de 2016, por meio do qual o Vice-Diretor de
Engenharia Naval remeteu ao Encarregado do Inquérito Policial Militar supracitado as Folhas
de Alterações referentes ao CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, entre
as quais se destacam as seguintes publicações:
“(...) TERMO DE VIAGEM Nº 213/11 – Comissão APOIO AO SUBMARINO TAPAJO, no
período de 27OUT a 28OUT11, perfazendo um total de 212,0 milhas náuticas navegadas e 2,0
dias de mar. Porto Visitado: Não Houve.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TERMO DE VIAGEM Nº 214/11 – Comissão ATTAS-OF/ATCOM/SEMANA DA MARINHA, no
período de 05DEZ a 15DEZ11, perfazendo um total de 1018,0 milhas náuticas navegadas e
7,0 dias de mar. Porto Visitado: Santos-SP.
FÉRIAS – a 21DEZ2011, terminou as correspondentes ao ano de 2010, iniciadas em
16DEZ/2011.
(...)
TERMO DE VIAGEM N° 215/12 - Comissão ASPIRANTEX 2012 no período de 13 a
23JAN2012, perfazendo um total de 972,0 milhas náuticas navegadas e 04,0 dias de mar.
Porto Visitado: RIO GRANDE-RS.
TEMO DE VIAGEM Nº 216/12 – Comissão "REGRESSO DA CORVETA FRONTIN", de
23JAN a 09FEV2012, sendo navegadas 885,0 milhas náuticas e feitos 6,0 dias de mar. Portos
visitados: RIO GRANDRE-RS/SANTOS-SP (...)”;
13) Solução do Inquérito Policial Militar, datada de 14 de junho de 2016, na
qual foram constatados ilícitos penais por parte do CC Refm Mar LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES, na forma dos “(...) artigos 251 (três vezes), 303 (duas vezes),
308 (duas vezes), 311, 312 e 315 no (...) Código Penal Militar (...), bem como indícios de
sonegação fiscal, de acordo com a Lei nº 4.729 de 14/07/1965 (...)”, e por parte do
proprietário da empresa MANGIL, o Civil MANUEL VICENTE FILHO, na forma dos “(...)
artigos 251 e 309 no (...) Código Penal Militar (...)”;
14) Ofício nº 80/2016 – ComesqdE-2/MB, de 15 de junho de 2016, por
intermédio do qual o Comandante do 2º Esquadrão de Escolta remeteu aos autos do Inquérito
Policial Militar à 1ª Auditoria da 1ª CJM em “(...) cumprimento ao requisitado no Oficio nº
01/16-Dil/RPF/4ª PJM/RJ da 4ª Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro (...)”;
15) Ofício nº 009/2018/1ªPJMRJ/dil/nnp, de 26 de janeiro de 2018, por meio do
qual o Ministério Público Militar requisitou diligências ao Comandante do 2º Esquadrão de
Escolta; e
16) Ofício nº 31/ComEsqdE-2-MB, de 22 de fevereiro de 2018, por meio do
qual o Comandante do 2º Esquadrão de Escolta cumpriu as diligências solicitadas pelo
Ministério Público Militar em resposta ao supracitado Ofício nº 009/2018/1ªPJMRJ/dil/nnp,
de 26 de janeiro de 2018, nos seguintes termos:
“(...) Referente ao quesito 1, “Esclarecer o motivo pelo qual foi realizada a dispensa de
licitação para a realização dos serviços constantes das notas de empenho de fls. 240/241 dos
autos, bem como encaminhar a respectiva Ordem de Pagamento e nota fiscal", participo a
Vossa Senhoria, que o motivo da dispensa de licitação dos serviços referentes as (sic) notas de
empenho de fls. 240/241 dos autos, (sic) estão descritos nos termos de justificativa constantes
das fls. 9/22 em anexo. Em continuidade ao mesmo quesito, transmito a Vossa Senhoria as
respectivas Ordens de Pagamento, constantes das fls. 1/15 em anexo, e as notas fiscais,
constantes das fls. 4/18 em anexo, concernentes aos serviços prestados.
Referente ao quesito 2, "Encaminhar o processo de contratação, na íntegra, da empresa
MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA ME quando da realização dos
serviços cujo pagamento foi empenhado em 18/11/2011", transmito a Vossa Senhoria, uma
cópia autenticada do processo de contratação, na íntegra, dos serviços cujos pagamentos
foram empenhados em 18/11/2011, constantes das fis. 1 a 27 em anexo.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referente ao quesito 3, “Não obstante registro no relatório do IPM quanto a (sic)
inviabilidade de averiguar se efetivamente tudo que fora especificado nos empenhos já
mencionados foi efetivamente realizado na Corveta "Frontin", informar quem era o fiscal dos
contratos dos serviços referentes as (sic) notas de empenho de fls. 240/241 e quem foi o
responsável pelo seu acompanhamento e recebimento na data de sua execução, fornecendo as
respectivas publicações e outros documentos comprobatórios, incluindo a nota que atesta a
realização do serviço.", participo a Vossa Senhoria que o Segundo-Tenente RAPHAEL
COMES PEREIRA DA SILVA exercia a tarefa de Fiscal dos Contratos, conforme consta nas
fls. 8/21, em anexo, O mesmo Oficial certificou a prestação dos serviços conforme consta nas
fls. 5/19, que se tratam (sic) de cópias dos carimbos postados nos versos das notas fiscais
constantes nas fls. 4/18, em anexo, respectivamente (...)”.
Em 30 de julho de 2021, a Denúncia foi recebida, tendo sido os Civis
FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA e MANUEL VICENTE FILHO devidamente
citados em 4 de agosto de 2021, e o CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES em 16 de agosto de 2021.
No dia 4 de outubro de 2021, em Audiência realizada por videoconferência,
foram inquiridas as seguintes testemunhas da Acusação perante o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, estando presentes os Réus assistidos pelas suas respectivas defesas:
1) CMG RRm Mar Mário Luiz Piccirillo, que afirmou:
“(...) que não conhece os fatos narrados na denúncia; que era o Comandante da Corveta
Frontin à época dos fatos; que conhecia o réu Leonardo Henriques, no entanto, não conhece
os demais acusados; que o réu não falou com a testemunha sobre compras de bens para a
Corveta; que não tem conhecimento da relação do réu Leonardo Henriques com os civis; que
quando se contrata com uma empresa, a relação é impessoal, ou seja, não se sabe com quem
se contrata; quando ocorre a dispensa de licitação por ser um valor menor, é feita uma
tomada de preços no comércio local; que à época era preciso apresentar 3 (três) orçamentos;
que os orçamentos eram reunidos numa documentação, que era anexada a um ofício e
encaminhada ao Órgão que fazia a nota de empenho; que, nesse caso, o Comandante não é
Ordenador de Despesas, mas sim um comando superior com Seção de Logística para checar
isso; que, assim, esse levantamento é encaminhado seguindo uma cadeia de comando; que o
Imediato prepara a documentação, anexa a um oficio e envia ao Comandante, que despacha
para o Esquadrão; que, normalmente, no comando superior é escolhido o orçamento mais
barato; que quem aprova uma contratação não é o comandante do navio, sendo esse, na
verdade, o intermediário que pega os orçamentos e encaminha ao órgão pagador, no caso, o
Esquadrão, comando superior; que se recorda da empresa Mangil, a qual trabalha no âmbito
da Marinha; que a empresa é antiga na Esquadrão, que já fez serviços nesse navio e em outros
da Esquadra; que são vários os serviços para os quais a empresa é contratada; que ao receber
o orçamento da empresa, não notou nada de anormal; que o réu Leonardo Henriques
trabalhava diretamente com a testemunha; que o réu era subordinado à testemunha; que o réu
era chefe de departamento; que subordinado ao Comandante, tem o Imediato e, subordinado a
esse, os Chefes de Departamento: Intendência, Operação, Armamento e Maquinas; que o réu
era o Chefe de Departamento de Maquinas; que até aquele momento, não conhecia nada que
desabonasse o réu; que tinha bons conceitos, e foi bem recomendado por seu antecessor de
Comando; que não tem conhecimento da origem dos valores destinados às empresas; que
acredita que certamente não saíram de caixa de economia porque a caixa gera uma gestoria
interna; que dessa caixa era o ordenador de despesas; que agia com bastante rigor na
gestoria dessa Caixa; que as comprovações eram mensais, que eram organizadas pelos
gestores, coordenadas pelos chefes de Intendência, e o Imediato fiscalizava tudo; que elas
foram checadas pelos órgãos de controle da Marinha; que tais caixas trabalhavam com
valores pequenos; na ordem de 1 (um) a 2 (dois) mil reais; que era mais para uma
emergência; que normalmente é usada para investir no conforto da tripulação ou algum
reparo pequeno; que os navios, de um modo geral, não tem execução financeira, que fica no
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seu comando superior, nos Esquadrões; que esses Esquadrões têm Seção de Logística, o que
não tem nos navios, bem como sistemas informatizados; tal organização é diferente das
organizações de terra, mas acredita que também essas não as tenham; que entende que,
provavelmente, o que consta da denúncia deva ter sido um serviço emergencial; que essa
empresa Mangil não é a única que presta esse tipo de serviço, mas não são tantas empresas
assim; que havia uma grande relação atinente ao recebimento dos pagamentos, relativos a
notas de empenho, atrasos, assim, nem sempre se conseguia empresas capazes de fazer o
serviço; que a escolha por uma empresa, quando há dispensa de licitação, é feita da seguinte
forma: que quem faz a indicação são os responsáveis técnicos das áreas específicas – chefes
de departamento -, os quais mandam fazer um levantamento de preços no comercio local, que
na época eram exigidos 3 orçamentos; que, em seguida, são encaminhados ao Órgão
Superior; que, normalmente, quem ganha é o setor mais barato; que, geralmente, a escolha é
acatada, pois parte-se do princípio que a capacidade técnica do indicado foi verificada; que,
no caso dos autos, o chefe do departamento de maquinas seria o encarregado para indicar a
empresa Mangil; que acredita que as empresas, as quais se referiu no IPM, não participaram
desses orçamentos por não ter nada a ver com a questão; que assegura que elas não estiveram
nesse serviço de rede; Ecolur e Transol não trabalham com reparo de rede e sim com óleo,
limpeza; que mesmo que estivessem , o setor de logística iria reclamar, pois possuem objeto
diverso; que na época, o réu Leonardo Henriques falou para a testemunha não referiu nada e
após, disse que o óleo estava contaminado e a coisa teria se sucedido em razão dessa
contaminação, mas nada com relação à Mangil; que desconhece a possibilidade de aplicar
recursos próprios no navio; que pode acontecer de tirar do próprio bolso e pagar algo em
caso de emergência, mas valores pequenos; que a própria testemunha já fez isso, mas valores
em torno de R$ 10,00 (dez reais) a R$ 20,00 (vinte reais), mas que não era comum o militar
arcar com recursos próprios, valores vultosos; que quando estava no comando da Corveta
Frontin, um de seus objetivos era o bem estar da tropa, fazia-se o possível, apesar de não ter
muitos recursos para isso; que em tudo que se fazia, a testemunha tentava fazer economia, ou
seja, para sobrar um pouco mais no final; que podendo encontrar um preço mais barato,
ficava com esse; que os recursos sempre são insuficientes, não só para o navio em tela, mas
para todos; que os navios são antigos e demandam muito recursos; que era comum a Corveta
Frontin participar de algumas comissões ao longo do ano; que no ano de 2011 teve incidente
no mar, onde se teve perda de energia e voltaram rebocado; que preferiu manter o navio
atracado; que as Corvetas, de um modo geral, faziam poucas comissões; que uma Fragata
fazia 80/100 dias de mar num ano, ao passo que uma corveta fica na faixa de 40/50 dias ao
ano; que não fez parte da comissão Aspirantex em 2012; que não se lembra se a avaria foi na
ida ou na volta, mas teve uma avaria na rede de caixa de mar, de resfriamento e o apagão foi
por causa de sujeira nos sistemas de resfriamento de motor de combustão auxiliar; que lembra
que teve algum reparo no Porto de Rio Grande; que atracaram lá para o reparo; que não se
lembra da origem dos recursos para o reparo em Rio Grande; que costumava se reunir com os
oficiais dos Departamentos para saber as condições dos navios para saber se tudo estava
correndo bem; que os navios são antigos e têm muitas restrições; que, com isso, se tem algum
grau de problemas que deve ser administrado, senão nenhum navio saia do cais; que se não
tiver uma margem de segurança, o navio não sai do cais; que depois desse incidente relatado,
perdeu a segurança de sair com a corveta; que seu relacionamento com o réu Henriques era
bom, tinha confiança nele, e foi bem recomendado; que não havia motivos para não acreditar
no que o oficial dizia; que a empresa era considerada qualificada diante da indicação de
outros militares que trabalham na área; que existem algumas listas com relação de
fornecedores, prestadores de serviço, e essas listagens são divulgadas; que não tinha nada que
desabonasse a reputação da empresa Mangil, ou pelo menos, que a testemunha tivesse
conhecimento; que quando uma empresa presta serviço a bordo, ela é acompanhada por seu
responsável técnico, militares que trabalham lá, encarregado de divisão, chefe de
departamento e, estando o serviço pronto e satisfeito, eles levam essa informação ao
Comandante; que nesse momento corre a nota fiscal da prestação de serviço e encaminha ao
órgão superior pagador; que quando isso acontece, o responsável pelo sistema ou máquina
vai dizer se está funcionando, pois será cobrado posteriormente em caso de problema; que o
serviço da Mangil referente ao contrato, objeto da denúncia, do ano de 2011, provavelmente
deve ter sido feito a contento pois a nota foi encaminhada para efetivar o pagamento; que
quando aparecem orçamentos com valores semelhantes, acredita-se que aquele seja o valor de
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mercado; que quem faz o preço é o prestador; que não se lembra efetivamente se teve contato
com o réu Francisco, uma vez que, como comandante, ao longo de 2 (dois) anos, conheceu
muita gente; que pode ter conhecido, mas não se recorda dele efetivamente; que não tem
conhecimento se houve algum pedido de valores ou de o réu Francisco José ter oferecido
valores ao acusado Leonardo Henriques (...)”;
2) CF Mar Newton Lopes Júnior, que afirmou:
“(...) que não presenciou os fatos narrados na denúncia, principalmente em relação às trocas
financeiras descritas; que exerceu as funções de Imediato da Corveta Frontin; que o Chefe de
Máquinas era o Comandante Leonardo Henriques; que ele tomava conta da manutenção dos
motores do sistema de maquinas do navio; que não conhecia os demais acusados; que
existiam vários procedimentos para adquirir itens para a Marinha: por intermédio da própria
Marinha, pelo sistema de abastecimento da Marinha e aquisição direta no comercio, tanto de
material quando de serviço; e as gestorias empregadas eram a do Navio, por meio das caixas
de economia e, externa, por meio de execução financeira do Comando Superior; nos processos
de caixa de economia existia uma reunião com o Conselho Econômico do Navio, apresentada
ao Cmte que, como Ordenador de Despesa, autorizava a despesa; que quando tinha caráter
emergencial, era autorizado diretamente pelo Cmte; que era feito um vale nesse caso, junto ao
gestor da caixa de economia; quando se tinha mais tempo, era feito um levantamento de 3
(três) orçamentos e encaminhado ao Comando do Esquadrão de Escolta; com relação ao
contrato objeto da denúncia, a testemunha provavelmente teve ciência pois a documentação
passou por ele para encaminhamento ao RJ, pois estavam em Rio Grande, final do ano,
fazendo alguns reparos; que alguns desses documentos passaram pela testemunha para
solicitação de recursos junto ao Esquadrão; que não sabe informar se a Mangil já tinha feitos
outros serviços; que o réu Leonardo Henriques nunca demonstrou desvio de conduta a bordo,
trabalhava muito, pois o navio tinha muitas pendências de máquinas; que tinha bastante
serviço; que no caso do certame dos autos, era um processo licitatório que geraria uma
solicitação dentro de uma gestoria de execução financeira, que no navio não dispunha dessa
gestoria; que a execução pertencia ao Comando do 2º Esquadrão de Escolta; que sua função,
como agente fiscal, em termos de apoio, era verificar a cadeia de confiança, certificação
devida das notas, encaminhamento da correta solicitação, seja para dispensa, ou não, de
licitação, de modo que no processo tudo ficasse registrado; que quem reportou à testemunha
que o serviço foi prestado, salvo engano, era o Encarregado da Divisão de Maquinas; que na
época foi o Cmte Almeida, mas não sabe precisar se na época dos fatos da denúncia era esse
Comandante; que recebida essa certificação, rubricava e encaminhava ao 2º Esquadrão de
Escolta; que quem faz a indicação da empresa, no caso de dispensa de licitação, normalmente,
é o chefe do departamento; que no caso dos autos, não se recorda se foi o Cmte Leonardo
Henriques quem indicou a empresa Mangil, ou o encarregado da divisão à época, não tendo
como precisar em razão do tempo decorrido; que na época foi um período muito conturbado,
que o navio já tinha uma certa idade, tanto que deu baixa logo em seguida; que era um navio
com bastante trabalho a ser feito; que o Cmte à época, em termos de fazer a manutenção, era
bem atencioso, que chegaram a fazer reparo em partes do navio que estavam praticamente
inabitável; que a embarcação chegou até a sofrer um “apagamento”, uma vez chegaram a
ficar bastantes dias no mar, em razão de problema no motor e geradores; que quando
encontravam alguma inconsistência nas comprovações de gestoria nas caixas de economia e
municiamento; que quando encontravam alguma inconsistência em comprovantes, retornavam
ao encarregado que efetuou a aquisição para ter a nota fiscal eletrônica, que passou a ser o
documento aceito; que, eventualmente era comum portaria de despesa, ou seja, gasto sem
comprovação por nota fiscal, que salvo engano era 10% (dez por cento) do total de notas
fiscais ao longo do mês; que dependendo da gestoria, a ordem de grandeza era algo em torno
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês, de municiamento era um pouco maior, cerca de R$
60.000,00 (sessenta mil reais) por mês; que fazia com frequência reuniões de gestoria; que
essas reuniões tinham atas, atas dos conselhos econômicos; que os recursos da caixa de
economia não tinham a função precípua para manutenção pesada; que viam do Comando do
2º Esquadrão de Escolta; que a dispensa de licitação é atrelado ao valor, até R$ 8.000,00 (oito
mil reais) tende a dispensa de licitação; que no período 2011 e 2012 tiveram poucos; que
tiveram pedidos por motivos emergenciais; que as solicitações de empenho passaram pela
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunha antes de serem encaminhadas ao Comando de 2º Esquadrão para análise, são as
chamadas Solemps; que passava pelo Imediato, e comandante, que a Mangil não foi exceção,
que teve uma Solemps, que tratava do serviço, que foi executada; que passou normalmente;
que o Cmte Piccirillo era presente; que muitas vezes acompanhava os serviços; que o chefe de
departamento agia de acordo com as determinações do Comando, da organização do serviço
da Armada, que institui uma série de orientações, não só no setor de máquina, mas no de
armamento e intendência, além de regimento interno e ordens internas do navio; que se
recorda de 2 (duas) avarias durante a comissão Aspirantex 2012, uma foi no gerador e outra,
num sistema evaporador do ar condicionado; que não se lembra das orientações para o
licenciamento de militares no Porto do Rio Grande; que os militares licenciados só tinham
autorização para saírem do porto de Rio Grande até Porto Alegre, quando necessário; que
não se lembra da origem de recursos utilizados para o deslocamento de Porto Grande para
Porto Alegre e para a compra de materiais; que foram desincorporados do grupo tarefa para
permanecerem em Rio Grande efetuando os reparos e, na medida em que os reparos de
gerador e máquinas foram sendo concluídos, voltaram escoltando um rebocador de alto mar
que ia para o Rio de Janeiro-RJ para efetuar reparos no Arsenal de Marinha do RJ; que
durante o retorno, houve um apagamento geral no navio, onde ficaram 2 (dois) a 3 (três) dias
no mar, onde o rebocador acabou garantindo a segurança e o navio foi levado ao Porto de
Santos para dar continuidade aos reparos; que, ao que se lembra, foi aberta uma sindicância
para apurar essa avaria, no entanto, como foi aberta pelo 2º Esquadrão de Escolta, não teve
acesso ao resultado final; que o réu Leonardo Henriques tinha um bom conceito, de confiança,
esforço considerável em suas tarefas e dedicado às suas funções, tendo até que sair certa vez
de ambulância, pois travou sua coluna diante de seu esforço em manter equipamentos
funcionando; que dentre os processos de qualificação, normalmente se dão por uma avaliação
de sua razão social, descrição da atividade principal e secundária no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF)
para ver se está em dia com os tributos federais para verificar se pode ser contratada; que,
nessa hora, é feita uma análise, desde o gestor até chegar ao agente fiscal; que para se ter
esse tipo de análise é quando há efetivamente a dispensa de licitação ou quando se abre um
processo de licitação de valor mais elevado; que a empresa Mangil já tinha executado uma
série de serviços a outros Órgãos da Marinha, dentre eles Arsenal de Marinha, e a outros
navios e gozava à época de boa reputação inclusive na finalização do serviço; que, no caso
dos autos, o serviço de reparo foi realizado, certificado pelo encarregado do setor, como
concluso e satisfatório; que o Cmte Almeida era o responsável pela certificação, pelo que se
recorda; que acredita que os valores cobrado estavam dentro da média dos valores de
mercado, pois, para afirmar, precisaria ter o histórico da solicitação de empenho, arquivada
no Comando de Esquadra, mas acredita que tenha sido feita essa análise; que não conhece o
réu Francisco José; que não é de seu conhecimento se o réu Francisco José ofereceu alguma
vantagem ou dinheiro indevido para que a empresa Mangil tivesse sido beneficiada no
processo licitatório (...)”;
3) CF Mar Rafael de Almeida Pena, que afirmou:
“(...) que dos fatos narrados na denúncia, se lembra que a Corveta Frontin teve problemas no
sul entre os anos 2011/2012, e tiveram que fazer reparos em caráter emergencial, mas não
tiveram sucesso e voltaram rebocados; que conhece os réus, exceto o senhor Manuel Vicente
filho; que trabalhava junto com o réu Leonardo Henriques; que não participou do processo
licitatório com a empresa Mangil; que a solicitação de empenho era feita da seguinte forma:
chamavam todas as firmas e pegava-se 3 (três) orçamentos; se a documentação estivesse toda
correta, escolhiam o menor preço, faziam a solicitação de empenho ao Esquadrão, que
autorizava ou não; caso autorizasse, botava na Ordem de Empenho e chamava a empresa
para fazer o serviço; que a empresa Mangil já havia participado de outros procedimentos de
licitação com a OM; que não se recorda do réu Henriques ter comentado desse procedimento
com a testemunha; que para ele foi apenas mais um; que não teve nada de especial dos outros
serviços; que era função do réu Henriques, assim como da testemunha, entrar em contato
direto com empresas na questão para aquisição de material e reparo; que o comportamento
militar do réu era normal; que para ser chefe de máquina teria que ser alguém de confiança;
que há muito tempo o réu Henriques chegou a comentar sobre a situação do inquérito com a
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunha; que a testemunha era subordinada do réu Henriques; que, no caso da dispensa da
licitação, objeto do presente feito, a testemunha não se lembra quem entrou em contato direto
com a empresa Mangil, ou seja, se foi a testemunha ou o réu Henriques; que, dependendo da
situação os dois: a testemunha, como Encarregado de Máquina, e o chefe do departamento
indicavam a empresa que faria o serviço; que no caso de dispensa de licitação, não havia uma
determinação nesse sentido; que lembra que esse serviço foi realizado porque senão o navio
não teria “andado”; que na época desse reparo, não havia a previsão de desativação da
embarcação Corveta Frontin; que não é comum o militar usar recursos próprios para arcar
com reparos, mas acontece no caso de emergência; que nesses casos, numa ordem de valor,
entende que a quantia seria em torno de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos
reais), em valores atuais; que, após, o militar comprova, mediante documentação e depois é
ressarcido; que isso não é tão usual, mas acontece; que, tanto a testemunha, quanto o réu
tinham capacidade de verificar e dar o pronto; que certificavam a nota de empenho, mandava
para o Esquadrão realizar o pagamento; que no caso dos autos, não se lembra quem atestou;
que eram comuns avarias nos equipamentos vitais da Corveta Frontin; que era normal a
dispensa de licitação em caso de emergência ou inexigibilidade; que se recorda de usar a
caixa de economia ou solicitação de empenho para sanar avarias frente a reparos; que a
empresa Mangil fazia muitos serviços a bordo; que algumas empresas, incluindo a Mangil,
quando se tratava de um serviço emergencial, fazia o serviço antes da nota de empenho; que
nas ausências do Cmte Henriques, a testemunha, ao substituir, nunca recebeu qualquer
proposta ou algo irregular que deveria ser destinado a ele; que pode afirmar que todas as
contratações e aquisições eram feitas dentro dos padrões da Lei de Licitações; que o
Comandante Piccirillo era presente nos reparos do Departamento; que todo mês, nos navios
da Marinha, têm reunião de Conselhos de Gestão para discutir os recursos para reparos; que
as máquinas são as que mais dão reparos; que das avarias da Comissão Aspirantex 2021, a
testemunha se lembra da principal, um respirador no MCP e do MCA; que a Corveta teve que
voltar rebocada; que andaram um pouco, mas foram rebocados depois; que se recorda de um
dia, quando estavam atracados em Rio Grande, do afastamento do Chefe de Máquinas e do
Supervisor do Departamento de Máquina por mais de 10 (dez) horas, num determinado dia
que o Chefe de máquinas foi comprar material; que, pelo que se lembra, a compra foi em
Porto Alegre; que ele estava de carro; que ele não estava achando material em Rio Grande,
apenas o material para resfriar o motor; que o afastamento por longos períodos fora de sede
sem o conhecimento do Cmte e Imediato, não é normal; que não é comum o reparo a bordo
sem conhecimento do Cmte e Imediato, apenas reparos pequenos; que o reparo em Rio
Grande, sem o conhecimento do Cmte e do Imediato é pouco provável, uma vez que estava na
dependência do navio suspender para voltarem para o Rio de Janeiro-RJ e toda a tripulação
estava ciente; que, no seu entendimento, não seria possível que o Imediato e o Comandante
não soubesse da origem dos recursos para esse material; que, salvo engano, essas solicitações
de empenho eram discutidas e, salvo engano, para a assinatura, vai do encarregado até,
acredita, ao Imediato, caso seja agente fiscal, mas, de qualquer forma, para sair uma nota de
empenho, com reunião ou não, todos tem que assinar; que sempre eram escolhidas as
propostas mais vantajosas para a Administração; que se uma empresa se apresentasse fora
dos padrões, era barrada e o serviço não era feito; que mesmo que a testemunha e o Chefe de
Máquina apresentassem uma empresa, o Comandante e o Imediato poderiam barrar; que
acredita que se fosse o inverso, a testemunha e o Chefe de Maquina também poderiam barrar,
ou seja, caso o Comandante escolhesse uma empresa fora do padrão e mais onerosa para a
Marinha; que o relacionamento do Cmte do navio com o Chefe de Máquina era de respeito,
pois era quem botava o navio para andar; que a diretriz, a prioridade do Comando era botar
o navio para navegar; que, em todo navio da Marinha, há pressão interna e externa para
colocar o navio para funcionar, para participar de comissão; que reparos nos navios não
foram negligenciados para participar de comissões; que entende que o navio não estava em
condições de participar da comissão Aspirantex 2012, mas foi; que a empresa Mangil era
contratada com frequência pela Marinha; que os serviços eram bem executados pela empresa;
era uma empresa referenciada para ser contratada em uma urgência ou emergência; que, pelo
que se lembra, os valores cobrados pela Mangil para o reparo da rede estavam dentro dos
valores de mercado, sem sobrepreço; que não se lembra se foi a testemunha quem certificou,
pois eram muitos serviços, mas poderia tê-lo feito; que conhecia o réu Francisco José pelos
serviços realizados a bordo, que era a pessoa com quem a testemunha tinha acesso para
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

solicitar os serviços da Mangil; que o réu Francisco nunca pediu vantagem indevida à
testemunha para poder a Mangil ser indicada em alguma licitação com dispensa; que não
sabe dizer se isso ocorreu com relação ao réu Leonardo Henrique; que a Mangil era escolhida
porque era uma empresa conhecida e indicada pelos serviços que já tinha feito; que era uma
empresa eficiente (...)”; e
4) SO RRm Mar Paulo Santos Espinelly, que afirmou:
“(...) que comprou um material em Rio Grande; que acompanhou nessa compra por ser nativo
de Rio Grande e conhecer o comércio do local; que foi feita essa compra de material em Rio
Grande, ferramentas, parafusos, carregador de baterias, mas não sabe informar sobre
valores; que sobre o assunto de ser liberada uma verba para realização de um serviço sabe
dizer que a verba seria liberada para a realização do conserto na rede no momento em que a
empresa Mangil depositasse um dinheiro na conta; que sabe que foi algo sobre dinheiro
depositado e serviço não realizado; que a função da testemunha, como supervisor de
máquinas, era solicitar e auxiliar na confecção do pedido do serviço; que trabalhava na praça
de máquinas; que não trabalhava na parte de licitação; que a empresa Mangil já tinha
realizado outros serviços na embarcação; que conhecia o réu Francisco José, pois era quem
trabalhava e executava o serviço com a equipe a bordo; que conhecia o réu Manuel, mas não
tinha contato; que sua relação com os réus era comercial; que foi passada uma informação de
que a empresa tinha que depositar um valor, acredita que tenha sido de um serviço não
concluído; que não sabe na conta de quem seria depositado esse dinheiro; que fizeram uma
viagem em janeiro e foi comprado um material para o Navio, que ratifica a frase de que ouviu
dizer que tinha que esperar a Mangil depositar o dinheiro para realizar o serviço, mas não se
lembra sobre compra de material no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta
reais), mas está na dúvida sobre esse fato; que não sabe explicar a frase que ouviu sobre
esperar a Mangil depositar o dinheiro para realizar o serviço e, mais uma vez, ratifica que
não participa desses processos de licitação, que só assessorava na realização do pedido; que
acredita que quem fazia a negociação de valores era o chefe de máquina; que não sabe a
origem do dinheiro para as compras; que não sabe se é comum oficial tirar dinheiro do
próprio bolso para cumprir a missão ou comprar equipamentos; que o Comandante da
Corveta, Cmte Piccirillo, descia na praça de máquinas; que participava bastante, era
maquinista; que as condições para o funcionamento da corveta não eram boas; que a rede de
avarias era muito grande e também era muito grande a frequência de viagens; que não eram
adequadas as condições de trabalho; que quando chegou na corveta, a Mangil já trabalhava
lá; que a empresa fazia serviços que tinham que ser rápidos; que eram serviços menores, mas
que fizeram os estrados da PMA, que durou mais um tempo; que achava que os serviços eram
satisfatórios; que a empresa tinha prontidão em atender quando chamada; que podiam contar
com eles indo para bordo; que a Corveta já suspendeu com restrições ou com avarias
contínuas; mas que não era nada que impedisse a Corveta de sair; que das avarias que
tiveram na Corveta Frontin, na comissão Aspirantex, se recorda da mais grave, que foi no
resfriador de água doce, a que se refere à compra dos parafusos no comércio; que reitera
agora que não sabe mais de onde veio o dinheiro; que comprou também umas ferramentas
específicas para essa avaria; que foi uma equipe do Arsenal ver uma avaria no motor, que
essa foi uma avaria bem forte; que foi o Cmte Leonardo Henriques quem pagou esse material;
que não sabe dizer se o dinheiro era dele ou não, mas foi ele quem pagou no ato da compra;
que não se recorda do réu Leonardo Henriques e do Ten Raphael Gomes Silva terem ido a
Porto Alegre; que em Rio Grande dividiu a guarnição da máquina em 2 (duas) equipes, uma
entrava de manhã e, a outra, à tarde; que não tinha final de semana nem feriado; que não
tinha como o Cmte Piccirillo não saber das avarias que estavam tendo na Corveta em Rio
Grande; que entende que o Comandante deveria saber, pois ele precisaria da máquina, mas
não tem como afirmar se o Imediato teria que saber também; que era normal receber pressão
para fazer o navio funcionar, pois era supervisor de máquinas; que a pressão era normal em
razão do trabalho; que, como disse, foi fazer compras em Rio Grande com o réu Leonardo
Henriques e o valor pago era algo que não poderia pagar com o salário, sem fazer falta; que
a avaria nas redes era uma situação que qualquer um tinha ciência, pois estava alagando
dentro do navio; que essa foi a mais grave dentre outras; que cobram bem do chefe de
máquinas a situação da avaria nas redes, ou seja, mostravam a necessidade, pediam; que a
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

própria situação já exercia pressão no réu Leonardo Henriques, pois já estava até quebrando
equipamentos; que se não fosse consertado, ou seja, realizado o serviço emergencial, poderia
até levar ao alagamento daquele compartimento; que se não fosse o reparo feito, a tendência
seria só aumentar e maior quantidade de agua entraria no navio, aumentando o prejuízo da
Marinha; que tinha mais contato com o réu Francisco, pois era quem executava o serviço com
a equipe; que os serviços da Mangil eram bem prestados (...)”.
Em 6 de outubro de 2021, foi expedido o Ofício nº 727/21-SEC-DFF da 1ª
Auditoria da 1ª CJM requisitando diligências ao Comandante do 2º Esquadrão de Escolta,
entre as quais “(...) documentos relativos à comprovação da gestoria de caixa de economia
da ex-Corveta Frontin (...)”, tendo sido respondido mediante o Ofício nº 135/ComEsqdE-2-
MB, de 5 de novembro de 2021, nos seguintes termos:
“(...) Das transcrições das mensagens da ex-Corveta Frontin relativas às condições de
eficiências do meio, no período de 2011 a 2012 (MICONDEF) e referente a PROMAR da
Comissão Aspirantex 2012 (condições de meios para suspender): de acordo com a publicação
DGMM 0500- Manual de Comunicações da Marinha, em seu art. 6.5 que versa sobre o prazo
de validade das mensagens, "As mensagens terão prazo de validade e deverão ser arquivadas
por 12 meses; após este período, a elas não mais se deverá referenciar, podendo serem
incineradas ou apagadas, ou, ainda, serem mantidas em arquivo (em casos relevantes)", ainda
assim foram efetuadas buscas nos arquivos e verificações nos backups porém não há mais
cópias dessas mensagens com base na norma supracitada; e
Por fim, relativo ao Livro de Quarto, do período da Comissão Aspirantex; o Livro Histórico
dos Equipamentos de Propulsão e Máquinas Auxiliares da ex-Corveta Frontin no período de
julho/2011 a março/2012; e a comprovação da gestoria da Caixa de Economia da Ex-Corveta
Frontin, foram efetuadas diversas buscas a fim de localizar e e (sic) encaminhar as referidas
solicitações, porém sem sucesso (...)”.
Em 17 de novembro de 2021, em Audiência realizada por videoconferência, foi
inquirido perante o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM o ex-2º Ten Mar Raphael Gomes Pereira
da Silva, testemunha remanescente da Acusação, estando presentes os Réus assistidos pelas
suas respectivas defesas, ocasião na qual afirmou:
“(...) que acompanhou os fatos, pois à época trabalhava na Corveta Frontin; que conhecia os
acusados; que era subordinado do réu Leonardo Henriques, o qual era o chefe de máquinas;
que a testemunha era o Encarregado da Divisão ROMEU; que os demais réus eram sócios da
empresa que prestava serviço para eles na Corveta; que a empresa prestava serviços não
somente na Corveta, mas era uma empresa bastante conhecida na Marinha; que prestava
serviço não só para Corveta, mas para Fragata também; que, no período em que a testemunha
estava na Marinha, a empresa foi quem prestou a maior parte das manutenções; que tinha
bastante serviço deles lá; que, com certeza, tratavam diretamente com o Leonardo Henriques,
pois a maior parte dos serviços era na parte de máquinas; que já presenciou os acusados civis
falando com o réu Leonardo Henriques, mas não só com ele, com toda a tripulação e o
Departamento de máquinas; que esses tinham acesso a eles; que todo o processo de
contratação por dispensa de licitação tinha um rito processual; que o encarregado era o
encarregado do Departamento de Intendência, encarregado das solicitações de empenho; que
angariavam orçamentos, tudo isso era detalhado pelo Esquadrão de Escolta de como tinham
que fazer; que se fazia uma pesquisa de mercado para saber se a situação se encaixava na
dispensa de licitação; que foram muitas manutenções, que a testemunha ajudava o chefe de
intendência à época; que fazia essa pesquisa de mercado com as empresas; que anexava ao
processo e encaminhava ao Esquadrão que fazia os procedimentos devidos para a liberação
de empenho para fazer o serviço; que o navio foi afundado 2 (dois) anos depois, pois não
tinha mais utilidade; que o navio sofria risco de afundar no cais; que, na época, foi feita uma
tentativa de se lançar o navio novamente ao mar; que, para isso, foram feitos diversos
serviços, no entanto, quando ele se lançou ao mar, o navio apagou e ficou à deriva; que era
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um navio que tinha muitas dificuldades; que não sabe precisar quais os serviços que foram
feitos porque eram muitos serviços; que nada sabe dizer sobre uma transferência de R$
9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) do Manuel para a conta do réu Leonardo
Henriques, constante na denúncia; que o réu Leonardo era Capitão de Corveta antigo e a
testemunha, 2º Tenente, e, na época, tinha uma grande diferença hierárquica; que o réu
Leonardo Henriques foi o único militar que a testemunha conheceu que só tinha conceito 10
(dez) nas avaliações; que à época soube que o réu Leonardo foi cogitado para comandar o
navio Pará; que sempre tratou a testemunha de forma cordial, apesar da distância hierárquica
entre eles; que a função do réu era a de chefe do Departamento de Máquinas; que acredita
que eram cerca de 40 (quarenta) a 45 (quarenta e cinco) militares no Departamento; que o
Cmte participava desse levantamento dos serviços a serem efetuados; que a empresa Mangil
prestou vários serviços enquanto a testemunha estava na Marinha; que a Mangil era uma
empresa conhecida da Marinha, pelo menos na Base do Rio de Janeiro; que era ela que
prestava o melhor serviço porque tinha expertise, principalmente em Corveta, que era uma
embarcação um pouco diferente; que já tinham knowhow nisso; que não presenciou o
supervisor da Magil combinar um valor majorado pelo serviço na época de 2011, apesar do
declarado no IPM, de que teria presenciado uma reunião na Praça D’Armas, em que teria
sido combinado um valor a maior entre o Cmte Leonardo Henriques e Francisco José, da
Mangil; que o que está dito no IPM está dito, mas reitera que se falou deve ter sido expressão
de seu sentimento à época em relação a um serviço A ou B, mas se a pesquisa de mercado
apontou para esse valor; que não recorda dessa reunião; que não sabia que o valor de R$
9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) foi depositado pela Mangil na conta de
Leonardo Henriques; que na sua função, não teve notícias de algum militar recebendo
dinheiro diretamente de empresa; que conhece os demais acusados por prestarem serviço na
embarcação à época; que o Cmte Leonardo Henriques não comentou que teria recebido
dinheiro da Mangil e nem para quê; que não soube de militares receberem dinheiro para
depois reverter para problemas em navio; que, quanto ao episódio em que o navio ficou à
deriva, teve que realizar compras de material em razão desse problema no navio; que quando
precisava usar dinheiro cash, sempre o departamento competente liberava o dinheiro; que
depois era feita comprovação, por meio de nota; que não se recorda do Cmte Leonardo
Henriques ter dito que recebeu dinheiro da Mangil para cuidar de problema no navio; que não
conversou com Manuel ou Francisco sobre serviços nos quais precisou ser depositado
dinheiro na conta do Cmte Henriques; que serviu no navio de Janeiro de 2010 até 2012/2013;
que sempre serviu no navio; que o Cmte Henriques não serviu o tempo todo com a testemunha
nesse período; que já participou de reuniões com o Cmte Henrique e a empresa Mangil, pois
era algo rotineiro, já que eram muitos serviços; que nesses 2 (dois) anos não era sempre a
Mangil que atendia; que ela era uma das empresas que mais atuaram nesse período mas
tinham outras empresas também atuantes; que com relação à Aspirantex, em Rio Grande, não
se recorda da Mangil ter ido a Rio Grande, nem se ela foi acionada; que quem atendeu foi o
Arsenal de Marinha que tinha militares especializados em Corveta, que foram para lá ajudá-
los; que com relação à transferência de valores da empresa para resolver problemas no navio
para conta de algum militar não se lembra; que era o Encarregado de Divisão ROMEU; era
Encarregado de toda a parte de refrigeração do navio e reparos de cave, avarias; que era
encarregado de fazer o “ataque inicial” nesses casos de avarias; que era comum haver
avarias na Divisão da testemunha; que sua rotina era de avarias; que os recursos destinados à
embarcação, da Divisão da testemunha, não eram suficientes para manter o navio em
funcionamento, tanto que se chegou à conclusão de que o navio deveria ser afundado, pois
não teve como recuperá-lo; que o Cmte Piccirillo era bastante presente nos reparos do
Departamento, até porque era oficial de máquinas também, conhecido na Esquadra; que ele
participava bastante dessa rotina; que a decisão de fazer o reparo é de um aconselhamento de
todos os oficiais, mas quem decide se repara ou não é o Comandante; que todo dia tinha
reunião para deixar o Cmte a par das avarias; que os Suboficiais e Sargentos acompanhavam
a empresa na execução dos serviços, na operacionalidade do serviço; que seu depoimento
prestado no IPM no dia 16/05/2016 foi mais no sentido de uma possibilidade de ter entrado
dinheiro na conta, mas reitera que não lembra de ter participado de reunião atinente ao objeto
da denúncia; que na viagem a Rio Grande ficaram fora do navio cerca de 16 (dezesseis)
horas; que essa viagem foi bem cansativa; que a testemunha era quem fazia a pesquisa de
mercado; que enviava para as empresas para coletar cotação e acompanhava o serviço para
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ver se ele foi feito corretamente; que comparado a uma licitação comum, poderia ser um fiscal
de contrato; que se voltasse no tempo, recomendaria a empresa Mangil para prestar serviço
para a Marinha; que não se recorda da origem dos recursos para o reparo em Rio Grande;
que uma das formas de pagar é pela caixa de economia; que, provavelmente, quem pagou as
despesas com carro alugado, gasolina, foi o Cmte Leonardo Henriques com o dinheiro dele,
mas como foi feito, a testemunha não sabe; que acredita que o Cmte e o Imediato estavam
cientes do reparo feito em Rio Grande; que seria difícil o Cmte Piccirillo aprovar 2 (duas)
requisições com excesso de preço ou alguma irregularidade, pois é um oficial experiente; que
o seu superior hierárquico imediato era o Cmte Leonardo Henriques; que a escolha da
realização de um serviço para uma empresa privada se dá pela impossibilidade de realização
do serviço pela própria Marinha; que no navio tem um histórico de empresas que já
trabalhavam e realizaram serviços; que, uma vez captado os orçamentos, seguia-se todo o
rito: passa pelo chefe de departamento, após para o Imediato, que são os Ordenadores de
Despesas do navio e, após, segue para o Esquadrão, para saber se estaria dentro dos recursos
destinados ao navio; que o Chefe de Máquina não tinha poder de decisão para escolher a
empresa; que é sempre o Comandante do navio que dá a palavra final; que o Cmte Piccirillo
era muito presente dentro do Departamento, até pela sua formação; que nas ausências do
Cmte Leonardo Henriques, em razão de problemas de saúde, tais como coluna, quem exercia
suas funções era o próprio Comandante do Navio, Cmte Piccirillo; que, diante disso, não vê o
Cmte Piccirillo à parte de todo o processo de reparo do navio; que a tropa era muito
pressionada por esse perfil do Cmte Piccirillo; que não se recorda se o serviço para o qual a
Mangil foi contrata, foi feito, pelo tempo decorrido, bem como qual era o serviço; que teve
contato direto à época com o réu Francisco; que o Sr. Manuel acredita que era sócio,
Francisco era seu empregado, que Manuel viu só uma vez, pelo que se lembra; que Francisco
era praticamente o gerente da empresa, que era o encarregado de fazer o serviço; que
acompanhava e dava o pronto do serviço; que Francisco era uma pessoa tranquila, de fácil
lidar; que nunca lhe ofereceu dinheiro e não tem notícias de ter oferecido dinheiro a algum
superior seu; que a dispensa de licitação dos autos, acredita ter sido regular; que havia outras
dispensas, que acredita que era em razão do pouco dinheiro, e situações emergenciais (...)”.
Naquela data, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil
FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, “(...) declarou que não possuía testemunhas a
arrolar (...)” nos termos da Ata da 56ª Audiência da 1ª Auditoria da 1ª CJM. Por outro lado,
em 24 de novembro de 2021, a Defensoria Pública da União, atuando em defesa do Civil
MANOEL VICENTE FILHO, arrolou como testemunhas os Civis Fernando Pinto Matos e
Antônio Régis Mendes da Silva.
No dia 1º de dezembro de 2021, a Defesa constituída do CC Mar Refm
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES protocolizou pedido de absolvição sumária “(...)
tendo em vista os transtornos que estão sendo causados ao mesmo, por ser medida de
DIREITO e da mais lidima JUSTIÇA (...)”, oportunidade na qual arrolou como testemunhas o
CMG Mar José Américo Alexandre Dias, o CF Mar Marcelo Felipe Alexandre, o CT Mar
Caio Rodrigo Cunha Damasceno de Siqueira, o CT Mar Antônio Carlos da Silva Romeiro, o
CT Mar Sérgio Roberto Fonseca de Almeida Junior e o 1º Ten Mar Vinnicius Mariano
Peixoto.
Em 18 de janeiro de 2022, foi expedido o Ofício nº 08/222-SEC-DFF pela 1ª
Auditoria da 1ª CJM, requisitando, novamente, diligências ao Comandante do 2º Esquadrão
de Escolta, entre as quais “(...) atas das reuniões mensais do Conselho Econômico, da ex
CvFrontin, de janeiro de 2011 a julho de 2012 (...)”, tendo sido respondido mediante o Ofício
nº 24/ComEsqdE-2-MB, de 18 de fevereiro de 2022, nos seguintes termos:
“(...) encaminho, em anexo, a Diretiva da Comissão ASPIRANTEX-2012, e o Relatório de Fim
de Comissão (RFC) da Comissão ASPIRAN- TEX-2012.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referente as (sic) Atas das reuniões mensais do Conselho Econômico, por conta da baixa do
serviço ativo da ex-Corveta Frontin em 2015, este esquadrão não recebeu os arquivos com as
atas dos conselhos realizados no período determinado, diante disto fica impossibilitado de
encaminhar os referidos documentos (...)”.
Além disso, do aludido Relatório de Fim da Comissão ASPIRANTEX-2012,
extraem-se os seguintes trechos:
“(...) 1.2 - Período e Área Geográfica:
A comissão foi realizada na área marítima compreendida entre as cidades do Rio de Janeiro-
RJ e Mar Del Plata-ARG, no período de 13 de janeiro a 01 de fevereiro de 2012.
1.3 - Unidades Participantes:
Os seguintes meios navais e aeronavais participaram da comissão: (...) CvFrontin (V33) (...)
(...)
2.1.6 - Sistemas de Propulsão:
Durante a comissão, foi observado um número elevado de avarias nos sistemas de propulsão
das unidades do GT, condicionando a condução de alguns exercícios.
Além das avarias ocorridas durante a comissão, merece destaque a situação que os meios
apresentaram seus sistemas de propulsão antes do suspender:
(...)
CVFrontin – No decorrer da comissão apresentou avaria nos dois MCP, sendo necessário o
seu destaque para o porto de Rio Grande para manutenção corretiva com apoio do AMRJ.
Como o navio não prontificou a avaria, o mesmo foi desincorporado da comissão e fez seu
regresso ao porto sede cumprindo OMS do seu ComImSup (...)” (Grifos no original).
No dia 18 de abril de 2022, em Audiência realizada por videoconferência, foram
inquiridas perante o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM as seguintes testemunhas arroladas,
respectivamente, pela Defesa constituída do CC Mar Refm LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES e pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil MANOEL
VICENTE FILHO, estando presentes os Réus assistidos pelas suas respectivas defesas:
1) CMG Mar José Américo Alexandre Dias, que afirmou:
“(...) que como Comandante do 2º Esquadrão de Escolta recebeu da 4ª CJM uma requisição
para abertura de IPM para investigar o fato ocorrido em 2011; que seu comando foi entre
meados de janeiro de 2016 a meados de janeiro de 2018; durante o IPM, foi nomeado como
encarregado o Cmte Felipe, de um dos navios; que o Encarregado fez várias oitivas e chegou
a uma conclusão sobre indícios dos crimes elencados no Relatório; que o Encarregado enviou
à testemunha sugerindo que fossem verificados esses crimes e, posteriormente, foi
encaminhado à 1ª CJM; que a testemunha se sente até um pouco constrangida de ter sido
indicada pela Defesa, pois não vê muito sentido nisso, uma vez que foi autoridade nomeante
do IPM; que, em razão disso, gostaria de deixar registrado que tudo que teria a dizer já está
nos autos como no Relatório; que, no período em que foi Comandante, os navios a ele
subordinados eram 2 (duas) fragatas, Greenwald e Radmacker, as Corvetas Júlio de Noronha
e Inhaúma; a Corveta Frontin, como já era casco, não tinha mais comandante; que confirma
que somente o Esquadrão tinha domínio da execução financeira nos navios do Esquadrão;
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que em 2011 a Corveta Frontin tinha um Comandante, assim, a execução financeira era do
então Comandante; que os navios tinham uma gestoria própria; que todo navio tem um
Comandante, Imediato, Intendente; que tem toda uma parte de execução financeira; que sabe
quem é o Cmte Piccirillo, mas não tem uma relação de amizade íntima com ele; que ele era o
Comandante à época; que normalmente nota de empenho passa pelo Comandante e Imediato;
que se houvesse delegação do Cmte do Navio, o Chefe de Máquinas poderia emitir oficio ao
esquadrão; que o Cmte do navio pode delegar algumas funções para facilitar a vida no navio;
que não tem como afirmar o que houve na época dos fatos; que em 2011 não era da cadeia
administrativa do Esquadrão de Escolta; que a reunião com empresários ou pessoas de fora
da Marinha pode ocorrer sem o conhecimento do Comandante e do Imediato, pois os chefes
de departamento tem um poder muito grande, sendo responsáveis por uma grande gleba da
tripulação; que pode fazer reuniões na Praça D’Armas, que é um local onde os oficiais se
reúnem; que ocorrem inúmeras reuniões sem a presença do Cmte e do Imediato, até porque
eles têm outros assuntos para cuidar também; que, assim, os departamentos fazem reuniões
sem a presença dos Cmte e imediato para tratar de assuntos e depois levam os assuntos aos
comandantes; que a vida administrativa de um navio é muito dinâmica; que, por isso, o Cmte
não tem como ficar o tempo todo na porta de entrada do navio para verificar quem entra ou
sai do navio; que existe um oficial de serviço no navio responsável por isso, para controlar a
entrada e saída de pessoal; que pode acontecer de entrar alguém no navio e o comandante
não saber, pois faz parte da rotina do navio; que não tem como o comandante controlar a
entrada e saída de funcionários de empresa que, às vezes, vão fazer serviços, pois, por vezes,
são serviços bem simples, como troca de parafuso; que o Cmte fica num nível mais alto para
tomar decisões; que o livro de quarto não é para registrar entrada e saída de pessoal a bordo,
pois ele é utilizado para registrar fatos mais relevantes; que esse controle de entrada e saída é
feito por um livro de presença que fica na responsabilidade do oficial de serviço no dia; que
esse livro não é verificado pelo Imediato, à exceção de haver algum problema; que na época
em que foi comandante do Esquadrão, para uma solicitação de empenho ser executada, o
trâmite de assinaturas era o seguinte: a solicitação de empenho vem do navio, chega para o
Setor de Logística do Esquadrão e, de acordo, com a disponibilidade, se tem valor financeiro
para o serviço, a solicitação é aprovada ou não; que se o Cmte delegar, o chefe de
departamento pode assinar a nota de empenho; que não tem como precisar se o Cmte
Leonardo Henriques participou da cadeia de assinatura das solicitações de empenhos ou se
assinou algum documento relativo a essas solicitações de empenho pelo tempo decorrido; que
o Cmte Piccirillo não estava na condição de acusado de nada na época do IPM, mas sim
como testemunha, por isso não foi investigado; que não tinha nenhum indício nos autos de
envolvimento do Cmte e do imediato, nenhuma transferência de valores para a conta do Cmte
e do imediato; que antes de ser Cmte do Esquadrão, a testemunha já tinha sido Cmte do Navio
Patrulha Guaporé; que a testemunha foi para a reserva em 2020; que não tem informação se
a empresa Mangil ainda presta serviços para a Marinha do Brasil; que não tem a informação
se a Mangil já prestou serviço em algum navio que tenha comandado, pois comandou esse
navio em 2002, há 20 anos; que, com relação à contratação de empresas para serviços na
Marinha, pode informar que, de acordo com o valor envolvido, teria que ter licitação ou não,
de acordo com a norma em vigor; que a Marinha sempre seguiu as normas vigentes para fazer
as contratações; que quem decide dentro do navio é o navio; que o navio é representado por
seu comandante, que é quem tem a autoridade de delegar algumas funções; que só quem pode
informar quais as funções que foram delegadas à época no navio Frontin é o Cmte Piccirillo;
que o navio faz uma solicitação de empenho para o Esquadrão; que na solicitação de
empenho já foi verificada se é caso de dispensa de licitação, dentro das normas previstas; que
é de responsabilidade do Cmte do navio; que ele pode delegar para outro oficial superior,
normalmente, chefe de departamento ou imediato; então, essa solicitação de empenho vai
para o esquadrão, onde é verificado, dentro do setor de logística, se existe um valor financeiro
alocado para esse tipo de gasto, pois os valores têm suas rubricas; que após é levado para o
Cmte do Esquadrão para ser ratificado o empenho; que o serviço só pode ser feito após essa
aprovação; que nunca comandou a Corveta Frontin; que não sabe precisar quando a Corveta
Frontin virou casco, mas acredita que alguns anos antes de 2016, talvez entre os anos de 2013
a 2015; que não tem como informar como estava o navio em termos de material, no ano de
2011, uma vez que não era da embarcação; que não se recorda se a empresa Mangil era
recorrente em serviços para a Marinha, pois à época não era da estrutura de Comando; que
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não era previsto nem aceitável que uma empresa devolvesse dinheiro por um serviço que não
fora prestado na conta corrente de um oficial da OM daquele serviço; que, pela sua
experiência, nunca teve notícia disso; que em 2011 e 2012 estava na Esquadra como
Encarregado de Adestramento; que não se recorda se a Corveta Frontin teve um problema
urgente quando estava atracada em Rio Grande durante a Comissão Aspirantex-2012, pois
não estava na cadeia de Comando; que sua função nessa época não era de logística; que
nunca trabalhou com o Cmte L. Henriques; que nunca teve contato com os réus civis, da
empresa Mangil (...)”;
2) CF Mar Marcelo Felipe Alexandre, que afirmou:
“(...) que foi o encarregado do IPM; que não presenciou os fatos; que em 2016 receberam a
requisição da 4ª Auditoria, oriunda da quebra de sigilo bancário do IPM anterior, onde foram
encontradas algumas quantias na conta do acusado; que, diante disso, determinou-se que
fossem investigadas essas quantias e, diante das provas emprestadas de IPM anterior, deram
origem a essa nova investigação; que conhecia o Cmte Leonardo Henriques de vista, pela
carreira na Marinha, e os demais acusados não conhecia; que serviu subordinado ao 2º
Escolta de Escolta; que comandou a Corveta Inhaúma, de 2014 a 2016; que o trâmite para a
emissão da nota de empenho era o seguinte: os navios sempre necessitam de reparos, serviços
e, normalmente, alguns tipos de verbas estão no Esquadrão e não no Navio; que, então, é feita
uma solicitação de empenho àquela OM que vai liberar a verba para o navio conduzir o seu
reparo, serviço ou material, dependendo da natureza da despesa; que não seria possível o
envio ao Esquadrão de uma solicitação ou nota de empenho sem a assinatura do Cmte do
Navio, exceto se burlassem o processo, mas, o trâmite normal, tem que passar por essas
autoridades; que se recorda do réu Leonardo Henriques, em depoimento prestado no IPM, ter
assumido a nota de empenho por uma necessidade de serviço em seu departamento, por ser
chefe de máquinas do navio, e que o réu reconheceu tudo, inclusive que recebeu dinheiro em
sua conta, inclusive desse valor de 9 (nove) mil e poucos reais em sua conta para ser aplicado
no navio, em reparos; que não se recorda se a Corveta Inhaúma estava na Comissão
Aspirantex/2012, pois ela já estava parada em manutenção há 6 (seis) anos, por isso acredita
que não participou; que em 2011, estava na Escola de Guerra Naval e, em 2012, estava em
Brasília; que à época, não chegaram à conclusão de que o Cmte da Corveta Frontin pudesse
estar envolvido nos fatos relatados na denúncia; que chegou a verificar movimentações no
valor de 3 milhões de reais na conta do Cmte Leonardo Henriques e, nesse caso, focaram no
que foi pedido pela Procuradoria; que lhe deram toda a tranquilidade para finalizar o IPM;
que, em momento algum, lhe cobraram celeridade para finalizar as investigações; que
conheceu a empresa Mangil por ocasião das investigações do IPM; que o Cmte Leonardo
Henriques reconheceu o recebimento do dinheiro em sua conta corrente, tendo dito que teria
utilizado para materiais para o navio; que o réu Cmte Leonardo Henriques não falou se ele
teria pedido, ou se teriam lhe oferecido, tal valor objeto dos autos (...)”;
3) CT Mar Caio Rodrigo Cunha Damasceno de Siqueira, que afirmou:
“(...) que foi agente financeiro em 2017; que não sabe o porquê foi indicado como testemunha,
pois a nota de empenho data de 2011; que não conhece os acusados; que em 2011 não estava
no Esquadrão; que é intendente de Marinha; que existem duas situações: solicitação e nota de
empenho; que a solicitação é feita pelo navio e o esquadrão assinava a nota de empenho; que
quem assina a nota de empenho é o Agente financeiro e o Ordenador de Despesas; que as
solicitações ficam a critério do navio, de acordo com a função de cada um lá, por isso não tem
como informar muito sobre as solicitações de empenho; que não se recorda da empresa
Mangil; que a testemunha assumiu essa função no Esquadrão em 2017 e o fato foi em 2011,
que a partir de 2017 não se recorda se essa empresa forneceu algo para o navio ou para a
Marinha; que não se lembra de ter participado de algum empenho com a empresa Mangil,
pois são muitos empenhos (...)”;
4) CT Mar Antônio Carlos da Silva Romeiro, que afirmou:
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que trabalhou com o réu Leonardo quando era 2º Tenente, em 2011; que desconhecia a
situação; que, à época, o réu era do departamento de máquinas e a testemunha, do de
armamento; que se encontravam na Praça D’Armas; que suas funções eram diferentes; que
embarcou em 2011, que ficou até meados de 2013; que foi gestor da caixa de economia; que
não se recorda de quanto era transferido para a caixa de economia, mas não se recorda se o
valor era suficiente; que sua relação com o réu Leonardo Henriques era boa; que esteve
presente na comissão Aspirantex 2012; que a Corveta Frontin teve problemas na comissão;
que lembra que o navio teve problema, que ficaram para trás e não acompanharam o grupo
na tarefa; que ficaram atracados em Rio Grande por volta de quase 1 (uma) semana; que, no
momento, não se lembra se o problema foi sanado total ou parcialmente; que não se recorda
se o Cmte Leonardo Henriques e outros oficiais do Departamento de Máquinas se afastaram
do navio para buscar peças para o navio, mas se lembra de que eles trabalhavam
intensamente, virando noite para prontificar o navio, no entanto, como eles fizeram, a
testemunha não se recorda; que conhecia o Ten Gomes Silva; que não se recorda se ele se
ausentou do navio; que se recorda que ele foi um dos que viraram a noite para prontificar o
navio; que acredita que o problema tenha sido sanado parcialmente porque pouco depois o
navio apresentou problema e tiveram que atracar novamente em Santos; que acredita que não
seria possível sair solicitação de empenho sem anuência ou autorização do Cmte do navio,
pois o trâmite era correr atrás dos orçamentos, mas tinha que ter a assinatura do Ordenador
de Despesas para seguir em frente; caso contrário, acredita que a solicitação voltaria; que
nunca participou de um processo desse, mas lembra disso como gestor de caixa de economia,
que tinha que ter essas assinaturas todas; que foi embarcado na Corveta Frontin do ano de
2011 até metade do ano de 2013; que, nesse período, a Corveta demandava muita
manutenção; que compravam sempre materiais para manter a embarcação em bom estado;
que não se recorda se a empresa Mangil fazia serviços nessa embarcação; que, no
Departamento da testemunha, o de Armamento, no caso de alguma avaria ou serviço nesse
setor, a testemunha acionava o chefe do departamento e passava a situação e o que precisava
ser feito ou comprado; que a partir daí dava a diretriz do que fazer e, às vezes, subia para a
esfera superior e o Cmte do navio decidia; que, após receber o positivo, era a testemunha,
dentro de seu setor, quem acionava a empresa diretamente; que só verificavam as empresas,
assinava como requisitado, encaminhava à intendência e continuava os trâmites; que a
solicitação saía do navio e era encaminhada ao Esquadrão para providenciar a nota de
empenho; com o retorno, era feito o contrato com a empresa para, efetivamente, realizar o
serviço; o que a empresa tinha ou não que fazer, ficava a cargo do chefe do departamento; que
o serviço era discriminado para a empresa; que a testemunha colocava militares para
acompanhar ou ela própria acompanhava; que qualquer situação era reportada à instância
superior; que a testemunha acabava trabalhando mais diretamente com o Arsenal ou Base
Naval, pois, como tudo ficava no âmbito interno da Marinha, era mais fácil para cobrar e
facilitava seu o trabalho se comparado a trabalhar com empresa de fora; que, pelo
Departamento de Armamento, a Corveta Frontin não tinha óbice para fazer a comissão
Aspirantex 2012, mas a testemunha não pode falar pelos outros departamentos (...)”;
5) CT Mar Sérgio Roberto Fonseca de Almeida Junior, que afirmou:
“(...) que nada sabe sobre os fatos narrados na denúncia; que serviu na Corveta Frontin
aproximadamente de 2010 até início de 2012; que era o chefe do departamento de intendência
do navio à época; que, na verdade, os navios não têm a figura do agente financeiro; que as
solicitações de empenho passavam pelo seu departamento para análise de documentação, isto
é, se havia feito pesquisa de mercado, se as certidões estavam ok e anexas; que a testemunha
verificava se tinha crédito orçamentário ou não; que era essa análise que competia ao setor à
época; que todos esses processos, essas análises, eram submetidos ao Ordenador de Despesas,
que era o Cmte do navio; que o réu Leonardo Henriques sempre o tratou de forma cordial, e
sempre no meio profissional; que acredita que não fosse possível sair alguma solicitação de
empenho sem a anuência e autorização do Cmte do navio; que o Departamento de Máquinas
solicitava o serviço, fazia a pesquisa de mercado, anexava as certidões; que passava pelo
gerente de crédito e, de lá, ia para o departamento da testemunha; que lá era analisada a
documentação; que, após, ia para o Ordenador de Despesas do navio, que analisava se estava
tudo ok; e era enviada ao 2º Esquadrão de Escolta; que no Esquadrão, de posse da SOLEMP
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(solicitação de empenho), empenhavam essa despesa; que não tem como precisar se as
empresas cotadas eram empresas cadastradas na Marinha, mas acreditam que sim; que esteve
na comissão Aspirantex 2012; que, pelo que se lembra, a Corveta Frontin teve diversos
problemas; que acredita que ela deixou de acompanhar os outros navios que estavam na
comissão; que acredita que tenha sido um problema de máquina; que não sabe dizer se o
problema foi sanado total ou parcialmente; que acredita que alguns oficiais se ausentaram do
navio para solucionar o problema; que não se lembra se saiu algum valor do Departamento
de intendência para esses reparos na Aspirantex 2012; que se recorda que saiu um valor do
suprimento de fundos, mas não sabe informar se foi para esse serviço; que não sabe como foi
pago o reboque da corveta para o Porto de Santos; que se lembra que à época a empresa
Mangil fazia serviços para o navio como para outras empresas; que o perito era quem
avaliava se o serviço foi feito; que não sabe dizer se a empresa Mangil prestava serviço para
outros navios, além da Corveta Frontin; que não sabe dizer se, naquela época dos fatos, tinha
um banco de dados de prestadores de serviço como a testemunha tem hoje, mas acredita que
naquela época deveria ter um grupo que já prestava serviço e era pedido orçamentos para
esse grupo (...)”;
6) 1º Ten Mar Vinnicius Mariano Peixoto, que afirmou:
“(...) que não presenciou os fatos narrados na denúncia; que foi escrivão do IPM instaurado
em 2016, que os fatos se deram em 2011; que só tomou conhecimento dos fatos pelo que
consta dos autos; que não conhecia os acusados anteriormente; que não serviu no 2º
Esquadrão de Escolta; que serviu na Corveta Inhaúma de meados de 2015 até final de 2016;
que seguiu todas as orientação do Cmte Felipe; que não se recorda se foi ouvido o Cmte da
Corveta Frontin, talvez pelo fato de não estar residente nesta cidade, talvez tenha sido feito
uma carta precatória; que não se recorda de ter sido ouvido o Imediato também; que se
recorda de ter ouvido outros oficiais, dentre eles o encarregado da divisão, Cmte Almeida
Pena, e oficiais que trabalhavam com o réu Leonardo Henriques, no Departamento de
Máquinas; que, em momento algum, foi pressionado para encerrar o IPM de forma célere;
que o encarregado era o responsável pela elaboração da situação dos fatos; que passou a
conhecer a empresa Mangil somente pela ocasião do IPM (...)”; e
7) Civil Fernando Pinto Matos, que afirmou:
“(...) que trabalha com os dois réus civis, Francisco e Manoel; que nada sabe sobre os fatos
narrados na denúncia; que foi chamado para ser ouvido como testemunha, mas nada lhe foi
esclarecido antes, apenas lhe informaram que era para falar sobre o réu Manoel; que
trabalhou na Mangil no período de 2007 até 2011; que trabalhou em diversos navios e foi
diversas vezes à Corveta Frontin; que, em algumas vezes, só fazia visita e, em outras, fazia
serviço, orçamento; que não se recorda se trabalhou na Corveta Frontin, mas informa que foi
diversas vezes à embarcação; que a empresa costumava pegar vários tipos de serviço, à
exceção de elétrica, que a testemunha nunca viu; que a empresa fazia todo o tipo de serviço
naval industrial; que já foi na Barroso, Niterói, Inhaúma, porta-aviões; que Manoel era o
dono e Francisco entrou 2 (dois) meses após a testemunha estar trabalhando lá; que
Francisco entrou para ser um supervisor geral, o braço direito da empresa; que Francisco
ainda continuou um bom tempo lá; que a testemunha ainda trabalhou um tempo com
Francisco; que quem dava as ordens era o Manoel ou Francisco; que depois, Francisco
passou a assumir uma posição mais de titular; que eles pegavam o serviço; que não sabe
explicar a parte de contratação, pois não participava disso; que quem levava o pessoal para
trabalhar era Francisco; que, com o tempo, Francisco passou a ter uma posição mais de
dono; que, em alguns tipo de serviço, chegava um chefe de departamento, para fiscalizar, mas
muitas vezes não tinha essa figura; que não sabe as formas de pagamento para a empresa
Mangil; que só era trabalhador, mas sabe dizer que o pagamento para a testemunha era feita
por escrito e em mãos; que recebia diária, toda sexta; quem fazia o pagamento incialmente
era Manoel, depois Francisco; que não se recorda do Cmte Leonardo Henriques, nem do
nome nem da pessoa; que quando tinha fiscalização, era normal oficiais olharem o serviço,
tenente, chefes de máquina, de acompanhar e saber o que estava sendo feito (...)”.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquela data, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM proferiu
Decisão referente ao pedido de absolvição sumária protocolizado pela Defesa constituída do
CC Mar Refm LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES no dia 1º de dezembro de 2021,
oportunidade na qual “(...) entendeu pela impossibilidade da aplicação do instituto da
absolvição sumária, no mesmo sentido da jurisprudência do STM, em virtude do CPPM
apresentar princípios e regramentos diferenciados (...)”, e procedeu à “(...) redesignação de
audiência para oitiva da testemunha ANTONIO RÉGIS MENEZES DA SILVA e qualificação
e interrogatório dos acusados (...)”.
No dia 8 de junho de 2022, em Audiência realizada por videoconferência, foi
inquirido perante o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM o Civil Antônio Régis Mendes da Silva,
testemunha remanescente da Defensoria Pública da União, atuando em defesa do Civil
MANOEL VICENTE FILHO, estando presentes os Réus assistidos pelas suas respectivas
defesas, ocasião na qual afirmou:
“(...) que a testemunha trabalhou para o réu Manoel à época dos fatos; que sobre os fatos não
sabe dizer nada; que ouviu dizer sobre as tubulações que foram trocadas; que trabalhou
juntamente com o filho do Sr Manoel trocando as tubulações; que trabalhou na empresa
Mangil; que fez serviços determinados pela empresa na Corveta Frontin; que numa
oportunidade trocou mais de 10 (dez) válvulas, parafusos; que teve época que foi até cortada
a caixa de máquina com maçarico para poder consertar; que muitas vezes trocou redes, foram
feitos muitos reparos na embarcação; que a Mangil sempre trabalhou mais pela Marinha; que
quando entrou na empresa ficou cerca de 7 (sete) meses sem carteira assinada, depois teve a
carteira assinada; que, no período de carteira assinada, recebia, mas não cumpriam com as
obrigações de forma regular “como manda a lei”; que teve contato direto com o Sr. Manoel
naquela época; que atualmente não sabe dizer se a empresa ainda está funcionando; que, à
época do fatos, o Sr. Manoel era presente, mas era raro participar dos serviços, quem
participava mais era o Francisco, que era uma espécie de encarregado da testemunha; que o
Sr. Francisco era tipo o chefe do serviço, que a testemunha era como se fosse um ajudante;
que Francisco levava o pessoal na Marinha, deixava lá e pegava no final do dia; que o
Francisco fazia o croqui dos trabalhos; que não sabe informar se Francisco fazia algo de
escritório da empresa; que na época, prestou serviço para outros navios da Marinha; que não
lembra se conheceu o Cmte Leonardo Henriques; que geralmente o Chefe de Máquinas e o
pessoal das maquinas acompanhava os serviços que eram feitos (...)”.
No dia 31 de agosto de 2022, em Audiência realizada por videoconferência,
foram qualificados e interrogados os Réus perante o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, estando
devidamente assistidos pelas suas respectivas defesas:
1) CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, que declarou:
“(...) que nega o recebimento de vantagem indevida, bem como que tenha incorrido em algum
crime de corrupção; que confirma que houve o depósito em sua conta; que conhece o réu
Francisco, responsável pelos serviços executados a bordo desde quando o réu embarcou no
navio e o mesmo lhe foi apresentado; que não conhecia o Sr. Manuel; que nunca assessorou o
comandante do navio a contratar a Mangil; que quando embarcou no navio, o réu nunca tinha
servido antes no Rio de Janeiro; que a empresa Mangil já prestava serviços ao Navio, antiga
Corveta Frontin, e para todos os navios da Esquadra há bastante tempo; que era uma empresa
bastante conhecida e seus serviços de muita qualidade; que era o chefe do departamento de
máquinas; que dois tenentes eram subordinados ao réu, um era o chefe da Divisão de reparos
e o outro, de máquinas, Ten Gomes Silva e Almeida Pinto, ouvidos como testemunhas do
MPM; que subordinados aos tenentes estavam os grupos de Comunicações de Interiores,
eletricidades, motores, que possuíam seus supervisores, que eram sargentos; que, em termos
de demanda, ou seja, os sargentos levaram a necessidade aos encarregados de divisão, que
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procuravam no mercado, que é bem restrito, os principais fornecedores; que pegavam
orçamento e montavam os processos, que seriam encaminhados; que tais feitos passavam pelo
Imediato, que era o Agente fiscal e pelo Comandante, que era o Ordenador de Despesa; que o
processo, que era chamado de solicitação de empenho, seguia para o CMDO do Esquadrão;
que no Esquadrão ia para a Seção de execução financeira, onde era decido qual das empresas
realizaria o serviço; que, após autorizado, o serviço era executado; que, após ser executado,
esse processo volta para o navio, é emitida uma nota fiscal pela empresa, que é certificada
pelos militares que acompanharam o serviço realizado; que essa nota fiscal volta para o
Esquadrão, e lá o Comandante do Esquadrão autoriza a emissão da Nota de Empenho para
pagar o fornecedor; que, assim, não assessorava ninguém quanto à contratação do serviço e,
muito menos, o comandante do navio, pois não cabia a ele decidir quem executava o serviço;
assim, essa parte da denúncia não procede; que, com relação ao depósito em sua conta, no
valor de R$ 9.450 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) reais, confirma; que retifica que
o depósito não foi pelo Sr. Manoel, mas sim pela empresa Mangil; que o que houve foi o
seguinte: acontecia de, algumas vezes, o navio não ter recursos para determinado serviço; que
o navio somente recebe recursos por 2 (dois) meios: ou pela execução financeira por meio da
nota de empenho, que é do Esquadrão de Comando, ou pela caixa de economia, que não se
destina a reparos; que existe uma outra gestoria, chamada municiamento, que é um custo que
a Marinha destina para o navio para alimentação da tripulação; que aquilo que não for usado
pelo navio, vai para a caixa de economia; que a cada mês é transferido esse valor para essa
caixa, para que seja empregado na tripulação; no entanto, isso nunca acontece, pois os
recursos da execução financeira nunca são suficientes, daí a necessidade de se utilizar
recursos da caixa de economia para pequenos reparos a bordo; que os recursos do navio,
então, chegam ou por caixa de economia ou por execução financeira; sendo assim, cada
despesa tem um código; ocorre que muitas vezes era solicitado recursos para um serviço, que,
quando o recurso era pago ao fornecedor, era usado para outro material que não tinha
recurso para tal, que isso poderia acontecer; que a empresa foi contratada para realizar um
serviço a bordo, ocorreu que grande parte dele foi executada pelos militares de bordo, em
razão do grande lapso temporal entre montagem do processo até a autorização do serviço;
nesse caso, quando a elaboração do serviço foi autorizada pelo Esquadrão, grande parte dele
já havia sido executada; assim, quando a empresa Mangil recebeu esse recurso, ela devolveu
para o navio a diferença daquele serviço que ela não tinha prestado, eis que já havia sido
realizado; que a empresa devolveu depositando na conta do réu, que o réu sacou esse valor,
que foi usado no Porto de Rio Grande para sanar outras avarias que o navio veio a sofrer
durante essa viagem; que esse não é um procedimento padrão, mas é praxe, que todo navio da
Marinha passa por isso; que causou ao réu estranheza o fato de 2 (dois) comandantes, que
depuseram no presente feito como testemunhas, não corroborarem essa versão e disseram que
não é praxe e que isso não acontece; no entanto, é verdade, e acontece em todo o navio, nem
todo recurso destinado a um fim é empregado exatamente nesse fim; que foi o que aconteceu;
que não tem comprovante de que transferiu esse dinheiro para a Marinha porque não
transferiu para a Marinha, esse dinheiro em espécie, quando chegaram ao porto de Rio
Grande, ficou em seu poder, no seu cofre, em seu camarote; que, quando chegou ao porto de
Rio Grande, o réu distribuiu o dinheiro em espécie para os sargentos encarregados,
supervisores de cada setor, eletricidade, motores, e para os tenentes encarregados de Divisão,
para que cada um, dentro de sua incumbência, fosse ao mercado local buscar material para o
conserto de suas avarias; que parte desse dinheiro foi utilizado para alugar um automóvel,
pois algumas peças não tinham no Porto de Rio Grande; que isso tudo foi com a ciência do
Imediato e do Cmte do navio; que chamou o Ten Gomes Silva, alugou um carro, pagou
pedágio, comprou a peça, que Rio Grande dista de Porto Alegre; que compraram o material
necessário e voltaram para Rio Grande; que isso tudo foi com esse recurso; que, por não ser
um recurso regulamentar, tudo isso foi apresentado ao Comandante do navio; que, após a
apresentação dos gastos para o Cmte do navio, as notas fiscais eram descartadas por não se
apresentar como recursos regulamentares; que, no tocante à contratação sem licitação,
esclarece que não foi bem assim; que quando uma empresa faz serviço para a Marinha, ela já
sabe que vai receber pelo serviço prestado 2 (dois) ou 3 (três) meses após a sua realização;
que o que dispensou a licitação no presente caso não era a urgência, e sim o valor do serviço;
que, como o navio viajava muito, às vezes não dava tempo para o final do processo referente à
empresa que faria o serviço; que, nesse caso, o serviço contratado era executado, ou
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adiantado, pelos militares de bordo; que, após isso, a empresa aceitava devolver o valor
recebido por esse serviço que fora executado pelos militares; que isso não era frequente, mas
acontecia; que o que não acontecia era ser depositado em conta corrente; que isso aconteceu
porque o navio estava em viagem longe, e o Acusado precisava pagar fornecedores de outros
materiais e, por isso, precisava desse recurso, por isso, requereu à empresa que tal valor fosse
depositado em sua conta; que os serviços de urgência que ocorreram foram durante essa
viagem, em razão das avarias que ele apresentou; que, na data dos fatos, o réu tinha 20 (vinte)
anos de Marinha; que já respondeu a outro processo, cuja quebra de sigilo bancário deu
origem a este feito; que o feito era de 2012, que foram absolvidos no processo que deu origem
a este; que aquele feito nasceu de uma denúncia anônima, sem fundamento; que tinha sido
detectado o depósito do valor constante da denúncia em sua conta no mesmo dia em que a
empresa Mangil recebeu os recursos da Marinha; que a Mangil recebeu o valor por um
serviço que ela não realizou integralmente; e no mesmo dia em que o recebeu, depositou em
sua conta; que não foi coincidência; que não se recorda qual foi esse serviço, pois eram
muitos serviços que a empresa fazia a bordo; mas sabe que foi um serviço que não foi
totalmente executado pela empresa; que assim que recebeu, a empresa devolveu parte do valor
recebido na conta do réu; que não sabe o procedimento padrão para empresa devolver
dinheiro à Marinha, mas, como a empresa estava prestando serviço para o navio, e, tendo ela
recebido os recursos pelo serviço que não prestou, ela devolveu o dinheiro para o navio, valor
esse que foi utilizado pelo réu para o navio; que estava em Rio Grande em janeiro de 2012;
que a empresa transferiu para sua conta em final de 2011; que esse dinheiro ficou a bordo em
seu cofre até ser utilizado na viagem para Rio Grande em 2012, quando o navio apresentou
avarias; que todos os materiais comprados com esses recursos tiveram notas fiscais; que tais
materiais não foram comprados somente pelo réu, mas também por sargentos, supervisores de
diversos grupos; que tudo o que foi gasto efetivamente pelo réu, tais como aluguel do carro,
combustível, pedágio, aquisição de cola especial para o respirador, foi juntado e apresentado
ao Cmte do navio; que, após a apresentação para o Cmte, as notas fiscais foram descartadas,
pois não se tratavam de uma prestação de contas oficial; que esses recursos, na realidade não
existiam, eram provenientes do troco de outro serviço; que esse não era um recurso
regulamentar; que para esses assuntos o réu se reportava diretamente ao comente Piccirillo;
que esses valores não foram depositados na conta do Comandante ou do agente fiscal; que tal
depósito não é um procedimento anormal, que o réu era o chefe do departamento de
máquinas, por isso pegou essa responsabilidade para ele; que o réu gerenciava tudo o que
estava ocorrendo, reparos, prestação de serviço; que não era o responsável por certificar
notas, mas acompanhava todos os serviços prestados; que o réu assumiu muitas
responsabilidades e, dentre elas, questões que fugiam à normalidade, inclusive essa dos autos;
que o cofre em seu camarote era destinado a guardar qualquer coisa de valor; que sua relação
com o réu Francisco era profissional e de admiração porque era uma pessoa em quem se
podia confiar de dia e de noite, que sempre atendeu às solicitação de serviço a qualquer hora
que fosse preciso; que ele se predispunha a realizar um serviço que ainda não tinha sequer
passado pelo processo de execução fiscal, mas ele já realizava o serviço; que era um
prestador de serviço que o réu tinha muita confiança; que o réu Francisco jamais lhe ofereceu
vantagem indevida, que o réu Francisco não precisava disso, pois ele já prestava serviço para
todos os navios do Esquadrão; que, como a Corveta Frontin tinha muitas avarias, sempre
pediam para Francisco dar prioridade para esse navio; que a corveta Frontin tinha muitos
problemas; que o réu embarcou no navio por ordem; que não foi voluntário; que a Marinha
faz de tudo para preservar seus navios na melhor forma possível; que os reparos emergenciais
eram realizados com recursos do caixa de economia; quando a avaria era de maior vulto,
tinha que “furar fila” e pedir ao Esquadrão que autorizasse em caráter de urgência para que
o processo de solicitação de empenho seguisse (...)”;
2) Civil MANUEL VICENTE FILHO, que declarou:
“(...) que a empresa depositou esse dinheiro na conta do réu Leonardo Henriques porque
saíram dois empenhos; que o réu Leonardo Henriques disse que precisava do dinheiro, uma
vez que o navio participaria de uma viagem, comissão, em início de 2012; que, quando a
Marinha pagou, o réu, no mesmo dia, transferiu para Leonardo Henriques; que este lhe disse
que precisava para aquisição de material; que entende que dinheiro de propina ninguém faz
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transferência bancária, que o dinheiro seria dado em espécie; que esse não foi o caso dos
autos; que o réu fez a transferência confiando que o réu Leonardo Henriques iria comprar os
materiais; que o serviço não foi concluído, pois Leonardo Henriques disse que precisaria do
dinheiro para fazer outro serviço; que, quando saiu o empenho, o réu Leonardo Henriques
falou para a empresa parar e fazer outro serviço; que foram 2 (dois) empenhos; que o
empenho referente ao valor transferido para a conta do réu Leonardo Henriques era em torno
de R$ 13.000,00 (treze) mil reais; que o réu L. Henriques disse que precisava do dinheiro para
aquisição de material; que tem prova que ele fez o pagamento, a devolução do dinheiro; que
não tem prova se o réu L. Henriques comprou o material, mas somente da devolução do
dinheiro, como já disse anteriormente; que o serviço referente aos R$ 14.114,00 (quatorze mil,
cento e quatorze reais) foi executado; que o referente aos R$ 13.976,00 (treze mil, novecentos
e setenta e seis reais) é que foi parado; que a empresa Mangil era usualmente contratada pela
Marinha para prestar serviços; que já trabalhou em todos os navios da Marinha; que isso não
era comum até saber do presente caso; que pessoas falaram com o réu que “era uma prática
comum, quando não dá o dinheiro, a gente compra o material que eles estão precisando”, isso
na época, que não sabe dizer como está sendo agora; que a Marinha destina duas verbas para
o navio: uma é para solicitação de material e a outra, de serviço; no entanto, às vezes,
acabava a verba para compra de material e, nesse caso, faziam empenho como se fosse
serviço, pois, às vezes, sobrava; que o empenho saía e, nesse caso, ou se comprava material,
ou se devolvia o dinheiro, tirando os encargos e impostos; que tem certeza que sua empresa
não levou vantagem alguma nem foi beneficiada em nada; que tem sua consciência tranquila;
que acrescenta que a justiça não vai descobrir nada de errado em sua empresa, pois sempre
trabalhou com a Marinha toda e nunca aconteceu fato semelhante, sendo o primeiro caso esse
do processo; que nunca respondeu a processo, à exceção de processo de pensão alimentícia;
que confirma que realizou o serviço e a Marinha depositou R$ 14.114,00 (quatorze mil, cento
e quatorze reais) na conta da empresa; que, com relação ao valor de R$ 13.000,00 (treze mil),
transferiu esse valor para a conta do 1º acusado pelo seguinte motivo: saíram 2 empenhos, 1
(um) de R$ 14.000,00 (quatorze mil) e outro de R$ 13.000,00 (treze mil), aproximadamente;
que esses empenhos eram relativos à prestação de serviço; que tinham muitos serviços; que
não se lembra exatamente a que serviços se referiam; que o serviço relativo aos R$ 14.000,00
(quatorze mil) e pouco foi realizado e o réu recebeu o dinheiro; que, quando começaram a
realizar o referente ao 2º empenho, de R$ 13.000,00 (treze mil) e poucos reais, o réu Cmte L.
Henriques chegou e disse ‘para por aqui e vamos realizar aquele relativo ao 1º empenho, de
R$ 14.000,00 (quatorze mil) e pouco, pois desse aqui, eu vou precisar do dinheiro para
requisição de material, pois o navio vai fazer uma comissão para o sul e vou precisar do
dinheiro’; que, no seu entender, cabe ao réu Leonardo provar se esse dinheiro foi para a
compra de material; que sua empresa não levou vantagem; que foi o próprio réu Leonardo
que falou para parar que iria precisar do dinheiro; que não ia muito a bordo, ficando mais na
empresa, pois precisava comprar material; que quem ia mais a bordo era seu encarregado;
que o réu não sabe se o réu Leonardo comprou ou não o material que disse que precisava; que
só sabe que o dinheiro foi depositado na conta dele; que o valor depositado foi de R$ 9.000,00
(nove mil) e poucos reais; que essa foi a primeira vez que aconteceu algo assim com o réu;
que, se fosse propina, entende que deveria ter levado o dinheiro em espécie e não ter
depositado no banco; que não tem conhecimento se foi combinado um valor majorado para
favorecer a contratação de sua empresa; que eram diversas empresas que trabalhavam no
navio, não apenas a do réu; que faziam mais de 10 (dez) orçamentos ao dia para mandar para
o navio; que já aconteceu de um navio precisar de uma emergência e o réu executar o serviço,
inclusive já atendeu no Espírito Santo a Corveta Frontin, até em finais de semana; que seu
nível de escolaridade é o primário; que até Francisco entrar na empresa, era o réu que fazia
tudo; que está com a empresa parada há bastante tempo, pois tem uma dívida com uma
Receita Federal; que tem relação de trabalho com Francisco; que Francisco era seu vizinho;
que acabou convidando ele para trabalhar em sua empresa; que trabalharam juntos por cerca
de 10 (dez) anos; que Francisco era o encarregado, quem levava o pessoal para bordo; que o
réu ia para outro navio, prestar serviço; que, na empresa, era o réu quem comprava material,
fazia pagamentos de banco, de pessoal; que o Francisco ganhava salário fechado, não tinha
nada de porcentagem; que nunca houve qualquer combinação com a Marinha para alguma
vantagem; que todo o serviço que ele pegava foi dentro da legalidade; que a Mangil prestava
serviço para quase todas as embarcações da Marinha; que não faltava serviço para a Mangil;
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, na época, de 2011 para 2012, o réu conversou com alguns colegas que tinham empresas e
prestavam serviço para a Marinha, tendo eles dito que esse reembolso seria uma prática
normal; que, quando foi em 2015, o réu foi convidado pelo 2º Esquadrão de Escolta para falar
sobre o fato; que ficou sem entender; que, quando foi chamado para ser ouvido no IPM,
primeiramente, ele não se lembrava, despois confirmou que realizou um depósito de R$
9.000,00 (nove mil) e poucos reais; que não sabe dizer se o depósito tem relação com compras
realizadas pelo réu L. Henriques em Rio Grande; que o que sabe esclarecer é que o réu L.
Henriques disse que precisava do dinheiro para comprar material; que ele disse que era para
fazer o serviço que a Marinha contratou e foi de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); que não
tem como provar se o réu L. Henriques comprou o material; que entende que quem tem que
provar isso é o próprio L. Henriques (...)”; e
3) Civil FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, que declarou:
“(...) Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que o que houve no navio foi
bem diferente do constante na denúncia; que o interrogando só tinha contato com o Cmte L.
Henriques a bordo porque trabalhava no navio desde 2006, quando começou a trabalhar com
o Sr. Manuel; que sempre existiu rotatividade no comando; que o fato foi em 2011; que
conheceu o réu L. Henriques por meio do trabalho, e não anteriormente; que a Mangil sempre
prestou serviço à Marinha; que a fundação da empresa foi em 1998 e ela sempre trabalhou
com a Marinha; que, com relação à realização de serviço antes do pagamento, isso existia por
causa da rotatividade de serviço à época; que tanto o interrogando quanto o Sr. Manuel,
ambos sempre procuravam atender bem os contratantes; que, quando era preciso algum
serviço, executava e segurava até sair o pagamento; que a Mangil arcava com o compromisso
de comprar material e, após, saía o empenho; que o objetivo disso era poder atender bem o
navio; que confirma que a Marinha pagou à Mangil 2 (duas) notas de empenho no valor de R$
14.114,00 (quatorze mil, cento e quatorze reais) e de R$ 13.976,00 (treze mil, novecentos e
setenta e seis reais); que, com relação à transferência de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos
e cinquenta reais) realizada pelo Sr. Manuel ao réu Leonardo, deu-se em razão de que à época
estavam fazendo serviço na praça de máquina auxiliar do navio; que, quando estavam
trabalhando, um militar deu o recado de que o réu L. Henriques queria falar com o
interrogando; que o réu era o Supervisor da Mangil e estava no navio trabalhando; que foi ao
encontro do Cmte L. Henriques, à época Chefe de Máquinas do navio, ocasião em que ele
falou para terminar o serviço que já estava sendo feito e, com relação ao outro serviço, como
o navio tinha uma comissão, ou seja, viagem, para fazer a Rio Grande, que deixasse para o
retorno da embarcação o término do serviço; que, como o navio precisava de recurso para
comprar material, o Cmte falou que era para a empresa abater os tributos e encargos para
não ter prejuízo e devolver o numerário, pois o navio iria precisar desses recursos para a
compra de material; que o interrogando disse ‘ok, Comandante, é o senhor quem manda’;
que, ao chegar à oficina, explicou ao sr. Manuel que tal serviço não iria ser feito por enquanto
porque o navio ia viajar, e o Cmte L. Henriques vai precisar de recursos para comprar
material para o navio; que, então, fizeram as contas do que era preciso descontar de imposto
para repassar o valor ao comandante para a compra do material para o navio; que foi isso
que foi passado para o Sr. Manuel e assim foi feito; que tal situação não era frequente; que
com o interrogando só aconteceu desta vez, ou seja, uma única vez; que já trabalhou várias
vezes com esse navio e demais embarcações da Marinha, mas nunca tinha havido uma
emergência assim para a Mangil; que acredita que tenha sido uma necessidade do navio; que
apenas passou a solicitação do Cmte L. Henriques ao Sr. Manuel e eles apenas executaram;
que apenas conhece o Cmte L. Henrique do navio; que nunca foi processado anteriormente;
que declara que está sendo uma coisa terrível para o interrogando, pois nunca aconteceu isso
na sua vida; que não sabe nem o motivo pelo qual isso está acontecendo, mas está apavorado
porque nunca passou por algo assim; que não teve nada de combinação para majorar valores
com o Cmte Leonardo Henriques; que nunca teve essa relação nem com o réu Leonardo
Henriques, nem com qualquer outro oficial de Marinha ou praça; que sempre procurou
trabalhar com toda a lisura possível; que ingressou na Mangil em 2006; que foram várias
vezes que a Mangil atendeu a esse navio, pois havia uma rotatividade muito grande de
serviço; que, de 2006 a 2011, foram inúmeros atendimentos como supervisor à ex-Corveta
Frontin; que nunca aconteceu de outro oficial pedir dinheiro para comprar material; que,
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como supervisor da empresa, representava a empresa toda vez que era solicitado no navio, era
como se fosse o gerente da empresa; que cuidava da parte de atendimento da empresa; que o
interrogando não tinha poder de mando, apenas era funcionário, que recebia salário semanal;
que não ganhava percentual em cima de trabalhos; que nunca lhe foi exigido vantagem para
haver favorecimento para a empresa; que a Mangil era bastante requisitada, mesmo antes do
interrogando começar a trabalhar com a Mangil; que, pelo que sabe, a Mangil foi fundada
pelo sr. Manuel e outro sócio, salvo engano, Gilberto, por isso do nome Mangil; que era muito
requisitada e acreditada dentro da Marinha; que toda Corveta dessa classe sempre teve muito
problema estrutural de construção, e a Corveta Frontin não fugiu disso; que não sabe
informar se o Cmte L. Henriques sofria cobrança de superiores para que a Corveta estivesse
pronta para navegar; que o que sabe dizer é que toda vez que havia emergência, a Mangil
sempre comparecia para atender, inclusive vários pernoites foram feitos no navio; que, apesar
dos esforços, pelo que sabe, ela foi descomissionada, assim como outros navios da Marinha,
pois a demanda de manutenção era muito grande; que a Corveta Frontin era bem
problemática em termos de serviços; que o interrogando e a Mangil já prestavam muitos
serviços à Corveta Frontin antes da chegada do Cmte Leonardo; que já atendeu outros
Comandantes anteriores ao réu L. Henriques; que o interrogando começou a trabalhar na
Corveta Frontin em 2006, mas acredita que a Mangil já tenha trabalhado nela anteriormente
pois, salvo engano, a empresa foi fundada em 1998; que o que demonstrava quanto ao
interesse do Cmte L. Henriques era de colocar o navio para funcionar e atender às
necessidades do navio e não para atender à demanda pessoal; que acredita que o Cmte L.
Henriques chamava a empresa para trabalhar por causa da referência da empresa; que o
Cmte sempre teve postura de preocupação em atender às necessidades do navio; que acredita
que o Cmte estava preocupado com a comissão que seria para o Sul do país; que sua
impressão foi a de que o Cmte precisava de recursos para o navio e pediu a colaboração da
Mangil; que nada foi dito, mas esse foi o sentimento que o réu teve; que a Corveta Frontin era
realmente um navio problemático (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes nada
requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão Ministerial requereu a condenação do CC Refm Mar LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES “(...) pela prática do delito capitulado no art. 308, § 1º do
CPM (...)”, bem como dos Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ
CORREA DE SOUZA “(...) pela prática do delito capitulado no art. 309, parágrafo único,
do CPM (...)”, alegando, para tanto, que:
“(...) o crime de corrupção ativa se consumou quando os acusados civis deram ao réu militar,
mediante depósito em conta, R$ 9450,00 para a prática de ato funcional, qual seja indicação
da empresa para contratação direta e posterior empenho e pagamento, o que ocorreu no
mesmo dia (25/11/2011) em que as duas Notas de Empenho em favor da Mangil foram
emitidas pelo Comando do Segundo Esquadrão de Escolta em 18/11/2011, sendo uma no valor
de R$ 14.114,00 (2011NE0705) e outra no valor de R$ 13.976,00 (2011NE0706);
- o acusado CMG Leonardo Henriques tinha alto poder de influência no processo de escolha
da empresa Mangil (e de qualquer outra) na prestação de serviços à então Corveta Frontin,
pois a indicação dessa empresa ao escalão superior (mediante três orçamentos que eram
feitos e checados em seu próprio Departamento) era em geral acatada e o cumprimento da
obrigação contratual era atestada também sob influência do acusado militar;
(...)
- mesmo que fosse razoável a devolução de algum valor pelo inadimplemento parcial ou
execução parcial de um serviço, o procedimento correto é o uso de uma Guia de Recolhimento
da União (GRU) e não circular valores pela conta-corrente do acusado oficial, que aliás já
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era, na data dos fatos, Capitão de Corveta, portanto militar com cerca de vinte anos de
serviço, conhecedor dos procedimentos corretos e das consequências de sua inobservância;
(...)
- os dois acusados civis, ao longo do tempo, passaram a ter equivalência em termos práticos
como sócios da empresa Mangil;
(...)
- em virtude do pagamento oriundo de indicação da Mangil para contratação direta sob a
alegação de imprevisto, o ato de ofício com infração de dever funcional foi praticado de fato
(...)”.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil FRANCISCO JOSÉ
CORREA DE SOUZA, requereu a absolvição do Acusado “(...) por não existirem provas
suficientes para a condenação penal (art. 439, b ou e, do CPPM) (...)”, sustentando, para,
tanto, que “(...) a acusação imputada ao réu (...) é de somente fazer o contato entre seu
chefe, proprietário da empresa que lhe contratou, e o militar responsável pela embarcação
que tomava os serviços prestados (...)”, o que, por si só, não configura o crime de corrupção
ativa. Além disso, alegou que as “(...) provas dos autos (...) não foram capazes de confirmar
que a participação de Francisco transcendeu sua responsabilidade de funcionário da
MANGIL (...)” e que “(...) a transferência feita à Leonardo sequer foi realizada pelo
funcionário Francisco, que não tinha o poder de tomada de decisões nesse sentido (...)”.
Por outro lado, a Defesa constituída do CC Mar Refm LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES requereu a absolvição do Acusado em face da “(...)
inexistência dos requisitos necessários a (sic) formação do Tipo Penal (...), bem como pela
insuficiente instrução documental e de provas a demonstrar a prática do crime (...)”,
alegando, para tanto, que “(...) tanto na contratação, quanto na execução do serviço (...)”, o
Réu “(...) não teve qualquer gestão, para que o recebimento de numerários pudesse
configurar qualquer vantagem por função que ocupava, ou ainda que viria a ocupar (...)”.
Além disso, sustentou que a “(...) Gestoria de Caixa de Economias dispunha de
poucos recursos (...)”, razão pela qual “(...) em alguns momentos era necessário o uso desses
recursos para sanar avarias, ou realizar reparos (...)” e que “(...) os recursos não eram
suficientes para manutenção do Navio (...)”. Por fim, alegou que “(...) não há qualquer
afirmação de que o RÉU seria capaz de fraudar o procedimento licitatório e assim poder
auferir vantagens (...)”.
Já a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil MANUEL
VICENTE FILHO, requereu a absolvição do Réu “(...) nos termos dos art. 439 “b”, “c” e
“e” (...)”, sustentando, para tanto, que “(...) a empresa já prestava serviço para a Marinha,
sendo inclusive conhecida pelos militares (...)”, razão pela qual “(...) não houve
favorecimento (...)”, que “(...) o MPM não logrou êxito em comprovar que os valores foram
majorados (...)”. Por fim, alegou que o Acusado “(...) não possuía (...) vontade consciente de
realizar o tipo objetivo de um crime e sim prestar um serviço a (sic) OM (...)” e que “(...) não
obteve lucro algum com a operação (...)”.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30 de janeiro de 2023, considerando a competência monocrática no presente
feito, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM proferiu
Despacho determinando “(...) a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 5
dias, se possuem interesse na realização de audiência para o julgamento, oportunidade na
qual sustentarão oralmente suas alegações escritas (...)”, tendo a Defensoria Pública da
União, atuando em favor do Civil FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, manifestado
pela “(...) dispensa a (sic) audiência para debates orais (...)” em 31 de janeiro de 2023; o
Ministério Público Militar, pelo não “(...) interesse em fazer uso da sustentação oral (...)” em
6 de fevereiro de 2023; a Defesa constituída do CC Mar Refm LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES, pelo “(...) DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA para o
julgamento do litígio (...)” em 9 de fevereiro de 2023; e a Defensoria Pública da União,
atuando em favor do Civil MANUEL VICENTE FILHO, pela “(...) dispensa (...) de
audiência para debates orais (...)” em 10 de fevereiro de 2023.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 10 de maio de 2023, a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM julgou improcedente a denúncia para
absolver os Réus “(...) com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar (...)”, nos seguintes termos:
“(...) As testemunhas ouvidas nesta Ação Penal, diante do lapso temporal decorrido, não
trouxeram informações contundentes acerca da conduta delituosa perpetrada supostamente
pelos réus. No tocante à dispensa de licitação, a testemunha CMG Piccirillo, à época
Comandante da Corveta Frontin, informou que para a dispensa era necessária a apresentação
de 3 orçamentos com valor de mercado os quais, posteriormente, eram enviados ao 2º
Esquadrão de Escolta, Comando Superior, a quem cabia a escolha do orçamento mais barato
para a realização dos procedimentos para a liberação de empenho visando a realização do
serviço.
(...)
No tocante ao suposto crime de corrupção atribuído aos réus na denúncia, as testemunhas
indicadas pelo MPM nada souberam informar, consoante depoimento prestado pelas
testemunhas CMG Piccirillo, CF Newton e CC Rafael de Almeida Pena tendo esse, inclusive,
declarado que “conhecia o réu Francisco José pelos serviços realizados a bordo, que era a
pessoa com quem a testemunha tinha acesso para solicitar os serviços da Mangil; que o réu
Francisco nunca pediu vantagem indevida à testemunha para poder a Mangil ser indicada em
alguma licitação com dispensa, bem assim que a empresa era escolhida por ser conhecida e
eficiente”.
(...)
Diante desse cenário, não há como negar que houve o depósito de R$ 9.450,00 (nove mil,
quatrocentos e cinquenta reais), efetuado pela MANGIL na conta do réu Leonardo Henriques;
contudo, embora tal fato possa sugerir indícios de prática delituosa, por si só, não pode servir
como prova de corrupção, como pretende o MPM.
(...)
A corveta Frontin era conhecida por seus constantes problemas, necessitando de frequentes
reparos, como se observa dos depoimentos encartados aos autos, nos quais inclusive foi
mencionada a grande avaria sofrida pela embarcação durante a comissão Aspirantex 2012,
oportunidade em que ficou atracada no porto de Rio Grande, e segundo relato das
testemunhas CF NEWTON, CC RAFAEL DE ALMEIDA PENA, ex-TEN RAPHAEL GOMES e
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SO ESPINELLY foi necessária a compra de material para o reparo e deslocamento do réu
Leonardo Henriques à cidade de Porto Alegre para tal fim e, mesmo assim, após nova pane
em alto mar, a embarcação retornou rebocada.
(...)
De igual modo, restam dúvidas quanto ao favorecimento indevido à empresa Mangil, na
medida em que todas as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssomas (sic) em declarar
que referida empresa sempre prestou serviços à Marinha, que era bastante conhecida e
reconhecida pela qualidade dos serviços por ela executados. Tratava-se, diante dos
depoimentos colhidos, de uma empresa confiável e eficiente, bem assim disponível às
necessidades da Força, quando requisitada.
Embora haja a comprovação do depósito na conta corrente do réu Leonardo Henriques pela
empresa Mangil, verifica-se, diante do conjunto probatório carreado aos autos, bem como do
interrogatório dos acusados, que restaram dúvidas se tal valor foi proveniente de corrupção
eis que, ao que tudo indica, a quantia foi revertida ao próprio navio para o conserto da
embarcação na comissão Aspirantex 2012 (...)” (Grifo no original).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 10 de maio de
2023, tendo sido intimados do Decisum o Ministério Público Militar e as Defesas dos Réus
em 21 de maio de 2023, bem como certificado o trânsito em julgado para as respectivas
Defesas em 7 de junho de 2023.
Em 28 de maio de 2023, o Parquet Castrense interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM em 12 de junho de 2023.
Em suas Razões, o Órgão Ministerial pugnou pela reforma da Sentença de
primeiro grau visando à condenação do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES “(...) pela prática do delito capitulado no art. 308, § 1º do CPM (...)”, com a
fixação da “(...) pena-base bem acima do mínimo legal, sugerindo-se quatro anos ou mais de
reclusão (...)”, bem como dos Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ
CORREA DE SOUZA “(...) pela prática do delito capitulado no art. 309, parágrafo único,
do CPM (...)”, alegando, para tanto, que:
“(...) A primeira questão a ser mencionada é que a corrupção é um delito praticado às
escondidas. Seus autores não buscam praticar os atos em público, não declaram a propina
como renda e raramente existem testemunhas do fato.
O segundo aspecto é a divergência entre os valores habitualmente utilizados para reparos
naquela embarcação, quando eram da caixa de economias. Mesmo que os reparos fossem
frequentes, o próprio Comandante Piccirillo relatou que os valores se situavam entre R$
1000,00 a R$ 2000,00 (mil a dois mil reais). Embora a testemunha tenha dito que aqueles
valores mencionados na denúncia não saíram da caixa de economias, certamente essa
margem de valores oferece um parâmetro de razoabilidade nos gastos com conforto e reparos.
(...)
A terceira questão é o valor razoável para alguém se valer de recursos próprios para custear
reparos. A mesma testemunha CMG PICCIRILLO, quando suscitado a esclarecer se existia a
possibilidade de algum militar utilizar recursos próprios para resolver alguma questão no
navio, não se valendo de caixa de economias ou do procedimento licitatório adequado, com o
dinheiro circulando pela conta do próprio militar para depois pagar fornecedores, a
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunha afirmou que desconhecia tal fato, mas explicou que em algumas situações poderia
usar do próprio bolso para pagar algumas necessidades emergenciais, mas nada de “grande
vulto”, algo em torno de dez ou vinte reais.
A quarta questão é a opção do apelado pela aquisição via licitação. Vale observar o que a
testemunha CMG NEWTON JUNIOR mencionou em Juízo.
(...)
A testemunha esclareceu que, normalmente, nos processos que envolviam a caixa de
economias, havia uma reunião conselho econômico do navio em que eram apresentadas as
necessidades ao comandante que, como ordenador de despesas, as autorizava. Disse que,
eventualmente uma despesa de caráter emergencial era autorizada diretamente pelo
comandante do navio e era feito um vale junto ao gestor da caixa de economias; que quando
havia um pouco mais de tempo, havia o processo de SOLEMP (solicitação de empenho);
que, então, era feito o levantamento de três orçamentos, os quais eram encaminhados ao
Comando do 2º Esquadrão de Escolta. Afirmou que sua função era verificar se a
documentação estava correta para ser enviada ao Comando do 2º Esquadrão, e lá o
ordenador de despesas autorizaria, ou não, mediante disponibilidade financeira.
(...)
Ou seja, se a compra era emergencial, era feita pela caixa de economias mediante vale
autorizado pelo Comandante. Se havia tempo, era feita via solicitação de empenho. Observa-
se, assim, que a alegação de despesa emergencial para o apelado LEONARDO HENRIQUES
não se valer da caixa de economias não tem nexo de realidade. Se era emergencial, deveria ter
se valido do vale autorizado pelo comandante via caixa de economias. Sem dúvida é um
procedimento bem mais rápido, mas com limite usual aquém dos desejos do apelado, que
optou pelo orçamento e dispensa de licitação porque exatamente sabia que a empresa já era
contratada contumaz e ele próprio indicaria os tais três orçamentos.
(...)
A quinta questão é a intimidade entre os apelados. A testemunha RAPHAEL GOMES
PEREIRA DA SILVA, ex-militar, à época encarregado da Divisão “Romeo” e do Controle de
Avarias da antiga Corveta Frontin (evento 119, vídeos 1 a 7), afirmou, em síntese, que
conhecia os acusados. Confirmou que era subordinado ao Capitão de Corveta Leonardo
Henriques. Disse que os apelados civis tratavam diretamente com o acusado Leonardo
Henriques, que à época era o Chefe do Departamento de Máquinas.
(...)
A sexta questão é o poder decisório na empresa Mangil. A testemunha FERNANDO PINTO
MATOS, civil que trabalhou na empresa Mangil entre 2007 e 2011, relatou que o apelado
MANUEL VICENTE FILHO é o dono da empresa e o apelado FRANCISCO JOSÉ CORREA
DE SOUZA era o supervisor geral da empresa e “braço direito” de Manuel. Afirmou que
quem dava as ordens para a execução dos serviços era Manuel Vicente ou o Francisco José,
mas, depois de algum tempo, o apelado Francisco passou a assumir uma função maior, como
a de sócio.
(...)
Sobre o suposto serviço parcialmente executado, o CMG Leonardo Henriques não se lembra
e nem ele e o apelado Manuel Vicente têm qualquer comprovação de aquisição desses
materiais e nem mesmo de que os valores depositados na conta foram empregados nessa
aquisição (...)” (Grifos no original).
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a Defesa constituída do CC Refm Mar LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES refutou os argumentos ministeriais requerendo a “(...)
manutenção de sua ABSOLVIÇÃO, tendo em vista inexistência dos requisitos necessários a
(sic) formação do Tipo Penal (...), bem como pela insuficiente instrução documental e de
provas a demonstrar a prática do crime (...)”, argumentando, para tanto, que o Réu “(...) não
possuía poder de decisão sobre a contratação dos serviços nem era o ordenador de despesas
(...)” e que o “(...) uso dos recursos depositados na conta do réu teve finalidade justificada,
atendendo a despesas urgentes durante uma viagem ao Rio Grande do Sul (...)”, a saber,
“(...) durante uma comissão da Corveta Frontin em 2012 (...)”, a intitulada Comissão
ASPIRANTEX.
Além disso, sustentou que o “(...) único militar capaz de decidir pela hipotética
fraude dos processos licitatórios que levariam à contratação da empresa MANGIL era o
então Comandante do Navio (...)” e que a “(...) escolha da empresa para os serviços se dava
por critérios técnicos e reputação no âmbito da Marinha, e não por influência ou corrupção
(...)”. Por fim, amparada no interrogatório dos Réus, alegou que o valor repassado ao CC
Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES foi oriundo “(...) de um serviço que
não pôde ser concluído devido à solicitação (...)” do próprio Acusado, pois “(...) necessitava
dos recursos para a viagem do navio (...)”.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil
FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, refutou os argumentos ministeriais, requerendo a
manutenção da “(...) sentença absolutória (...) com base no artigo 439, letra “e”, do CPPM
(...)”, sustentando, para tanto, que a participação do Réu “(...) nas atividades da MAGIL se
limitava a cumprir ordens superiores (...)” e que ele era “(...) o locutor dos recados que a
Marinha, por meio do militar Leonardo, precisava encaminhar à empresa prestadora do
serviço (...)”. Além disso, alegou que as “(...) provas dos autos (...) não foram capazes de
confirmar que a participação de Francisco transcendeu sua responsabilidade de funcionário
da MANGIL (...)” e que “(...) a transferência feita à Leonardo (...) sequer foi realizada pelo
funcionário Francisco, que não tinha o poder de tomada de decisões nesse sentido (...)”.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil
MANUEL VICENTE FILHO, também refutou os argumentos ministeriais, requerendo a
manutenção da absolvição do Réu “(...) nos termos dos art. 439 “b”, “c” e “e” e o
improvimento do recurso (...)”, sustentando, para tanto, que “(...) a empresa já prestava
serviço para a Marinha, sendo inclusive conhecida pelos militares (...)”, razão pela qual
“(...) não houve favorecimento (...)”, que “(...) o MPM não logrou êxito em comprovar que
os valores foram majorados (...)”. Por fim, alegou que o Acusado “(...) não possuía (...)
vontade consciente de realizar o tipo objetivo de um crime e sim prestar um serviço a (sic)
OM (...)” e que “(...) não obteve lucro algum com a operação (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se “(...) pelo
conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, (...) por seu provimento (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática proferida
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 10 de maio de
2023, que absolveu o CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES da
imputação contida no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo
439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, e que absolveu os Civis MANUEL
VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA da imputação contida no
artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, também com fundamento no artigo 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
Em contratação direta por dispensa de licitação que tramitou entre o
Departamento de Máquinas da ex-Corveta Frontin, cujo Chefe era o CC Refm Mar
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, e o Comando do 2º Esquadrão de Escolta da
Marinha do Brasil, ao qual a citada embarcação era subordinada, sagrou-se vencedora a
empresa MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA, da qual o Civil
MANUEL VICENTE FILHO era o sócio e o Civil FRANCISCO JOSÉ CORREA DE
SOUZA era o Supervisor, ou seja, o elo entre a ex-Corveta Frontin e a empresa MANGIL era,
justamente, este último.
Em decorrência desse procedimento licitatório, foi emitida a Nota de Empenho
nº 2011NE000705, de 18 de novembro de 2011, do Comando do 2º Esquadrão de Escolta em
favor da referida empresa no valor de R$ 14.114,00 (quatorze mil cento e quatorze reais),
alusiva aos serviços prestados na ex-Corveta Frontin, entre os quais, a “(...) confecção e
substituição de redes e válvulas de descarga do tanque séptico (...)”. Além disso, foi emitida
a Nota de Empenho nº 2011NE000706, de 18 de novembro de 2011, também pelo Comando
do 2º Esquadrão de Escolta, em favor da aludida empresa no valor de R$ 13.976,00 (treze mil
e novecentos e setenta e seis reais), referente a serviços prestados na ex-Corveta Frontin, a
saber, a “(...) substituição de dois trechos de 6’’ da descarga de A. S. (...)”.
Após isso, foram emitidas as Notas Fiscais de nº 991 e 992, em 24 de novembro
de 2011, pela empresa MANGIL, data na qual o ex-2º Ten Mar Raphael Gomes Pereira da
Silva, que exercia a função de Fiscal dos Contratos à época dos fatos, certificou as execuções
dos serviços contratados dando conta de que eles foram efetivamente prestados em
atendimento às especificidades dos documentos de origem, o que foi corroborado pelas
assinaturas do CF Mar Newton Lopes Júnior, Agente Fiscal da ex-Corveta Frontin à época
dos fatos.
Ato contínuo, no dia 1º de dezembro de 2011, o Comando do 2º Esquadrão de
Escolta emitiu as Ordens Bancárias nº 2011OB800436 e 2011OB800435, respectivamente,
nos valores de R$ R$ 14.114,00 (quatorze mil cento e quatorze reais), referente à Nota de
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Empenho nº 2011NE000705 supracitada, e no montante de R$ 13.976,00 (treze mil e
novecentos e setenta e seis reais), referente à Nota de Empenho nº 2011NE000706 acima
citada.
Ocorre que, no dia 25 de novembro de 2011, data seguinte às liquidações das
despesas públicas supracitadas, constatou-se que a empresa MANGIL efetuou 1 (uma)
transferência bancária em favor do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES no valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), depósito
que somente foi identificado após as investigações no âmbito do Inquérito Policial Militar nº
142-28.2012.7.01.0401, de 11 de julho de 2014.
Em razão disso, foi emitido o Oficio nº 01/16-Dil/RPF/4ª PJM/RJ, de 12 de
abril de 2016, por intermédio do qual o Procurador da 4ª Procuradoria de Justiça Militar no
Rio de Janeiro/RJ requisitou a instauração de Inquérito Policial Militar ao Comandante do 2º
Esquadrão de Escolta da Marinha do Brasil que, mediante a Portaria nº 1/ComEscdE-2, de 18
de abril de 2016, determinou a instauração desse procedimento investigativo em desfavor do
CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES.
Na Solução do Inquérito Policial Militar, datada de 14 de junho de 2016, foram
constatados ilícitos penais por parte do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES, na forma dos “(...) artigos 251 (três vezes), 303 (duas vezes), 308 (duas
vezes), 311, 312 e 315 no (...) Código Penal Militar (...), bem como indícios de sonegação
fiscal, de acordo com a Lei nº 4.729 de 14/07/1965 (...)”, e por parte do proprietário da
empresa MANGIL, o Civil MANUEL VICENTE FILHO, na forma dos “(...) artigos 251 e
309 no (...) Código Penal Militar (...)”, razão pela qual o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia no dia 12 de julho de 2021 em desfavor do CC Refm Mar LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES e dos Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO
JOSÉ CORREA DE SOUZA.
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise individual das condutas
atribuídas aos Acusados.
1) CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES:
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática proferida
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 10 de maio de
2023, que absolveu o CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES da
imputação contida no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo
439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o Órgão Ministerial pugnou pela reforma da Sentença de
primeiro grau visando à condenação do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES “(...) pela prática do delito capitulado no art. 308, § 1º do CPM (...)” com a
fixação da “(...) pena-base bem acima do mínimo legal, sugerindo-se quatro anos ou mais de
reclusão (...)”, alegando, para tanto, que:
“(...) A primeira questão a ser mencionada é que a corrupção é um delito praticado às
escondidas. Seus autores não buscam praticar os atos em público, não declaram a propina
como renda e raramente existem testemunhas do fato.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O segundo aspecto é a divergência entre os valores habitualmente utilizados para reparos
naquela embarcação, quando eram da caixa de economias. Mesmo que os reparos fossem
frequentes, o próprio Comandante Piccirillo relatou que os valores se situavam entre R$
1000,00 a R$ 2000,00 (mil a dois mil reais). Embora a testemunha tenha dito que aqueles
valores mencionados na denúncia não saíram da caixa de economias, certamente essa
margem de valores oferece um parâmetro de razoabilidade nos gastos com conforto e reparos.
(...)
A terceira questão é o valor razoável para alguém se valer de recursos próprios para custear
reparos. A mesma testemunha CMG PICCIRILLO, quando suscitado a esclarecer se existia a
possibilidade de algum militar utilizar recursos próprios para resolver alguma questão no
navio, não se valendo de caixa de economias ou do procedimento licitatório adequado, com o
dinheiro circulando pela conta do próprio militar para depois pagar fornecedores, a
testemunha afirmou que desconhecia tal fato, mas explicou que em algumas situações poderia
usar do próprio bolso para pagar algumas necessidades emergenciais, mas nada de “grande
vulto”, algo em torno de dez ou vinte reais.
A quarta questão é a opção do apelado pela aquisição via licitação. Vale observar o que a
testemunha CMG NEWTON JUNIOR mencionou em Juízo.
(...)
A testemunha esclareceu que, normalmente, nos processos que envolviam a caixa de
economias, havia uma reunião conselho econômico do navio em que eram apresentadas as
necessidades ao comandante que, como ordenador de despesas, as autorizava. Disse que,
eventualmente uma despesa de caráter emergencial era autorizada diretamente pelo
comandante do navio e era feito um vale junto ao gestor da caixa de economias; que quando
havia um pouco mais de tempo, havia o processo de SOLEMP (solicitação de empenho);
que, então, era feito o levantamento de três orçamentos, os quais eram encaminhados ao
Comando do 2º Esquadrão de Escolta. Afirmou que sua função era verificar se a
documentação estava correta para ser enviada ao Comando do 2º Esquadrão, e lá o
ordenador de despesas autorizaria, ou não, mediante disponibilidade financeira.
(...)
Ou seja, se a compra era emergencial, era feita pela caixa de economias mediante vale
autorizado pelo Comandante. Se havia tempo, era feita via solicitação de empenho. Observa-
se, assim, que a alegação de despesa emergencial para o apelado LEONARDO HENRIQUES
não se valer da caixa de economias não tem nexo de realidade. Se era emergencial, deveria ter
se valido do vale autorizado pelo comandante via caixa de economias. Sem dúvida é um
procedimento bem mais rápido, mas com limite usual aquém dos desejos do apelado, que
optou pelo orçamento e dispensa de licitação porque exatamente sabia que a empresa já era
contratada contumaz e ele próprio indicaria os tais três orçamentos.
(...)
A quinta questão é a intimidade entre os apelados. A testemunha RAPHAEL GOMES
PEREIRA DA SILVA, ex-militar, à época encarregado da Divisão “Romeo” e do Controle de
Avarias da antiga Corveta Frontin (evento 119, vídeos 1 a 7), afirmou, em síntese, que
conhecia os acusados. Confirmou que era subordinado ao Capitão de Corveta Leonardo
Henriques. Disse que os apelados civis tratavam diretamente com o acusado Leonardo
Henriques, que à época era o Chefe do Departamento de Máquinas.
(...)
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sexta questão é o poder decisório na empresa Mangil. A testemunha FERNANDO PINTO
MATOS, civil que trabalhou na empresa Mangil entre 2007 e 2011, relatou que o apelado
MANUEL VICENTE FILHO é o dono da empresa e o apelado FRANCISCO JOSÉ CORREA
DE SOUZA era o supervisor geral da empresa e “braço direito” de Manuel. Afirmou que
quem dava as ordens para a execução dos serviços era Manuel Vicente ou o Francisco José,
mas, depois de algum tempo, o apelado Francisco passou a assumir uma função maior, como
a de sócio.
(...)
Sobre o suposto serviço parcialmente executado, o CMG Leonardo Henriques não se lembra
e nem ele e o apelado Manuel Vicente têm qualquer comprovação de aquisição desses
materiais e nem mesmo de que os valores depositados na conta foram empregados nessa
aquisição (...)” (Grifos no original).
Assiste razão, em parte, ao Órgão ministerial.
Na época dos fatos, a redação vigente dos preceitos primário e secundário do
caput do artigo 308 do Código Penal Militar assim dispunha:
“(...) Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou
antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.” (Grifos nossos).
Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto afirma que “(...) Receber
é obter a indevida vantagem para si ou para outrem (...)”, sendo “(...) condição para a
existência dessa modalidade a ação de dar a vantagem indevida (art. 309 do CPM), sem a
qual não há como falar em recebimento de vantagem (...)” (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.038). No mesmo sentido é o escólio
doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, para quem “(...) receber quer dizer aceitar em
pagamento ou simplesmente aceitar algo (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio
de Janeiro. Forense. 2014. p. 468).
Segundo Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, “(...) A
vantagem versada é indevida, ou seja, ilícita, não respaldada pelo Direito, e, regra, geral, é
de ordem patrimonial (...)” (Grifo nosso) (Manual de Direito Penal Militar - Volume único.
6ª ed. São Paulo. JusPodivm. 2022. p. 1.729).
Ainda nessa perspectiva doutrinária, Enio Luiz Rossetto ensina que a
objetividade jurídica do delito de corrupção passiva “É a tutela do funcionamento regular da
Administração Militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e
moralidade que pautam a conduta do militar e do funcionário público (...)” e que esse crime
“(...) compromete a eficiência e o prestígio da Administração Militar (...)” (ob. cit., p. 1.037).
Desse modo, à luz da tipificação indireta, o militar da ativa que comete o delito
de corrupção passiva viola a ordem administrativa militar, atraindo a incidência da alínea “e”
do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, in verbis:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
(...)
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar (...)” (Grifos nossos).
Feitos esses esclarecimentos preambulares, quanto à autoria e à materialidade,
embora o Réu não tenha admitido a prática delituosa ao declarar “(...) que nega o
recebimento de vantagem indevida (...)”, confirmando, porém, “(...) que houve o depósito em
sua conta (...) no valor de R$ 9.450 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) reais (...)”, as
provas carreadas aos autos dão conta de que o Acusado recebeu quantia indevida da empresa
MANGIL em razão da função, senão, vejamos.
Compulsando os autos, verifica-se que o processo licitatório para a execução
das despesas da ex-Corveta Frontin tramitava entre aquela embarcação e o Comando do 2º
Esquadrão ao qual estava subordinada, e, uma vez autorizada a execução de determinados
serviços, gerava-se a Nota de Empenho conforme se extrai dos seguintes depoimentos
colhidos em Juízo:
1) CF Mar Rafael de Almeida Pena, que afirmou:
“(...) que a solicitação de empenho era feita da seguinte forma: chamavam todas as firmas e
pegava-se 3 (três) orçamentos; se a documentação estivesse toda correta, escolhiam o menor
preço, faziam a solicitação de empenho ao Esquadrão, que autorizava ou não; caso
autorizasse, botava na Ordem de Empenho e chamava a empresa para fazer o serviço (...) que
era função do réu Henriques, assim como da testemunha, entrar em contato direto com
empresas na questão para aquisição de material e reparo (...) que, no caso da dispensa da
licitação, objeto do presente feito, a testemunha não se lembra quem entrou em contato direto
com a empresa Mangil, ou seja, se foi a testemunha ou o réu Henriques; que, dependendo da
situação os dois: a testemunha, como Encarregado de Máquina, e o chefe do departamento
indicavam a empresa que faria o serviço; que no caso de dispensa de licitação, não havia uma
determinação nesse sentido (...) que, salvo engano, essas solicitações de empenho eram
discutidas e, salvo engano, para a assinatura, vai do encarregado até, acredita, ao Imediato,
caso seja agente fiscal, mas, de qualquer forma, para sair uma nota de empenho, com reunião
ou não, todos tem que assinar; que sempre eram escolhidas as propostas mais vantajosas para
a Administração; que se uma empresa se apresentasse fora dos padrões, era barrada e o
serviço não era feito; que mesmo que a testemunha e o Chefe de Máquina apresentassem uma
empresa, o Comandante e o Imediato poderiam barrar (...)” (Grifos nossos);
2) ex-2º Ten Raphael Gomes Pereira da Silva, que afirmou:
“(...) que a testemunha era quem fazia a pesquisa de mercado; que enviava para as empresas
para coletar cotação e acompanhava o serviço para ver se ele foi feito corretamente; que
comparado a uma licitação comum, poderia ser um fiscal de contrato (...) que, uma vez
captado os orçamentos, seguia-se todo o rito: passa pelo chefe de departamento, após para o
Imediato, que são os Ordenadores de Despesas do navio e, após, segue para o Esquadrão,
para saber se estaria dentro dos recursos destinados ao navio; que o Chefe de Máquina não
tinha poder de decisão para escolher a empresa; que é sempre o Comandante do navio que dá
a palavra final (...)” (Grifos nossos);
3) CMG RRm Mar Mário Luiz Piccirillo, que afirmou:
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que a escolha por uma empresa, quando há dispensa de licitação, é feita da seguinte
forma: que quem faz a indicação são os responsáveis técnicos das áreas específicas – chefes
de departamento -, os quais mandam fazer um levantamento de preços no comercio local, que
na época eram exigidos 3 orçamentos; que, em seguida, são encaminhados ao Órgão
Superior; que, normalmente, quem ganha é o setor mais barato; que, geralmente, a escolha é
acatada, pois parte-se do princípio que a capacidade técnica do indicado foi verificada; que,
no caso dos autos, o chefe do departamento de máquinas seria o encarregado para indicar a
empresa Mangil (...)” (Grifo no original);
4) CF Mar Newton Lopes Júnior, que afirmou:
“(...) que quem faz a indicação da empresa, no caso de dispensa de licitação, normalmente, é
o chefe do departamento; que no caso dos autos, não se recorda se foi o Cmte Leonardo
Henriques quem indicou a empresa Mangil, ou o encarregado da divisão à época, não tendo
como precisar em razão do tempo decorrido (...) que as solicitações de empenho passaram
pela testemunha antes de serem encaminhadas ao Comando de 2º Esquadrão para análise,
são as chamadas Solemps; que passava pelo Imediato, e comandante, que a Mangil não foi
exceção, que teve uma Solemps, que tratava do serviço, que foi executada (...)” (Grifo nosso);
e
5) CMG Mar José Américo Alexandre Dias, que afirmou:
“(...) que o navio faz uma solicitação de empenho para o Esquadrão; que na solicitação de
empenho já foi verificada se é caso de dispensa de licitação, dentro das normas previstas; que
é de responsabilidade do Cmte do navio; que ele pode delegar para outro oficial superior,
normalmente, chefe de departamento ou imediato; então, essa solicitação de empenho vai
para o esquadrão, onde é verificado, dentro do setor de logística, se existe um valor financeiro
alocado para esse tipo de gasto, pois os valores têm suas rubricas; que após é levado para o
Cmte do Esquadrão para ser ratificado o empenho; que o serviço só pode ser feito após essa
aprovação (...)” (Grifos nossos).
Da análise desses depoimentos, conclui-se que, a despeito de a indicação das
empresas participantes do processo de licitação tramitar pela Chefia do Departamento de
Máquinas no âmbito da ex-Corveta Frontin, não constam dos autos quaisquer indícios de
favorecimento à empresa MANGIL nas licitações referentes aos empenhos emitidos em 18 de
novembro de 2011, sobretudo porque o Comando do 2º Esquadrão de Escolta era o Órgão
responsável pela aprovação do processo licitatório após o trâmite pela referida Chefia do
Departamento de Máquinas, pelo Imediato e pelo Comandante, todos da ex-Corveta Frontin.
Logo, é crível supor que eventual favorecimento da empresa MANGIL certamente envolveria
outros agentes administrativos, suposição que, a toda evidência, não se depreende dos autos.
Nesse aspecto, merece destaque o depoimento colhido em Juízo do CMG RRm
Mar Mário Luiz Piccirillo, Comandante da ex-Corveta Frontin à época dos fatos, o qual, sob
o compromisso de dizer a verdade, afirmou categoricamente que, “(...) ao receber o
orçamento da empresa, não notou nada de anormal (...)” (Grifo nosso).
Na espécie, com vistas a verificar a higidez do processo licitatório objeto da
Peça Pórtico, o Ministério Público Militar requisitou diligências ao Comandante do 2º
Esquadrão de Escolta por intermédio do Ofício nº 009/2018/1ªPJMRJ/dil/nnp, de 26 de
janeiro de 2018, as quais foram devidamente respondidas mediante o Ofício nº
31/ComEsqdE-2-MB, de 22 de fevereiro de 2018, nos seguintes termos:
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Referente ao quesito 1, “Esclarecer o motivo pelo qual foi realizada a dispensa de
licitação para a realização dos serviços constantes das notas de empenho de fls. 240/241 dos
autos, bem como encaminhar a respectiva Ordem de Pagamento e nota fiscal", participo a
Vossa Senhoria, que o motivo da dispensa de licitação dos serviços referentes as (sic) notas de
empenho de fls. 240/241 dos autos, (sic) estão descritos nos termos de justificativa constantes
das fls. 9/22 em anexo. Em continuidade ao mesmo quesito, transmito a Vossa Senhoria as
respectivas Ordens de Pagamento, constantes das fls. 1/15 em anexo, e as notas fiscais,
constantes das fls. 4/18 em anexo, concernentes aos serviços prestados.
Referente ao quesito 2, "Encaminhar o processo de contratação, na íntegra, da empresa
MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA ME quando da realização dos
serviços cujo pagamento foi empenhado em 18/11/2011", transmito a Vossa Senhoria, uma
cópia autenticada do processo de contratação, na íntegra, dos serviços cujos pagamentos
foram empenhados em 18/11/2011, constantes das fis. 1 a 27 em anexo.
Referente ao quesito 3, “Não obstante registro no relatório do IPM quanto a (sic)
inviabilidade de averiguar se efetivamente tudo que fora especificado nos empenhos já
mencionados foi efetivamente realizado na Corveta "Frontin", informar quem era o fiscal dos
contratos dos serviços referentes as (sic) notas de empenho de fls. 240/241 e quem foi o
responsável pelo seu acompanhamento e recebimento na data de sua execução, fornecendo as
respectivas publicações e outros documentos comprobatórios, incluindo a nota que atesta a
realização do serviço.", participo a Vossa Senhoria que o Segundo-Tenente RAPHAEL
COMES PEREIRA DA SILVA exercia a tarefa de Fiscal dos Contratos, conforme consta nas
fls. 8/21, em anexo, O mesmo Oficial certificou a prestação dos serviços conforme consta nas
fls. 5/19, que se tratam (sic) de cópias dos carimbos postados nos versos das notas fiscais
constantes nas fls. 4/18, em anexo, respectivamente (...)”.
Perfazendo uma análise minuciosa desses documentos juntados aos autos,
percebe-se que os processos de dispensa de licitação em apreço preencheram os requisitos
formais previstos na Lei nº 8.666/93, tendo sido apresentados naquela ocasião os respectivos
orçamentos pelas empresas MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA,
MACATA REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAIS e MECÂNICA GIL NAVE, todos contendo
valores similares entre si para a execução dos serviços oriundos das Solicitações de Empenho
(SOLEMPs) nº V33-0109/2011 e nº V33-0113/2011 conforme a tabela abaixo, o que denota,
evidentemente, ausência de sobrepreço:
Empresas
Valores orçados para os serviços abaixo
SOLEMP
nº
V33-0109/2011:
“confecção e substituição de redes e
válvulas de descarga do tanque séptico
(...)”.
SOLEMP
nº
V33-0113/2011:
“substituição de dois trechos de 6’’ da
descarga de A. S. (...)”.
MANGIL
R$ 14.114,00 (quatorze mil, cento e
quatorze reais)
R$ 13.976,00 (treze mil, novecentos e
setenta e seis reais)
MECÂNICA GIL NAVE
R$ 15.280,00 (quinze mil, duzentos e
oitenta reais)
R$ 14.395,00 (quatorze mil, trezentos e
noventa e cinco reais)
MACATA REPAROS NAVAIS
E INDUSTRIAIS
R$ 14.730 (quatorze mil, setecentos e
trinta reais)
R$ 14.930,00 (quatorze mil, novecentos e
trinta reais)
Ao final da execução dos serviços propriamente ditos, constam das
Justificativas do processo licitatório que, atendendo “(...) ao princípio da vantajosidade e
economicidade, através de ampla pesquisa de mercado, formalizada em processo interno,
verificou-se que a empresa MANGIL (...) apresentou o melhor preço (...)” (Grifo nosso).
Além disso, também constam as razões das dispensas de licitação, nos seguintes termos:
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Urgência e imprevisibilidade: O navio sem a adequada estanqueidade do sistema de
água salgada coloca-se cm situação de vulnerabilidade por não ser capaz de manter uma
distribuição eficaz da água do mar para a manutenção de temperatura de trabalho do MCA’s
e MCP’s, equipamentos de geração de energia e propulsão do navio, afetando também as
URA’s, equipamentos de resfriamento do navio e a Frigorífica que também tem o seu sistema
de arrefecimento mantido pelas BIS. Além de causar o enchimento das praças de máquinas
onde os trechos estão comprometidos (...)” (Grifo no original).
Portanto, em virtude da urgência e da imprevisibilidade devidamente
justificadas, após pesquisa de mercado entre as três empresas supracitadas, a MANGIL
sagrou-se vencedora da licitação em tela com base no melhor preço, o que corrobora as
versões apresentadas em Juízo por todas as testemunhas de Acusação dando conta de que a
MANGIL era contratada com frequência, pois gozava de reputação e expertise:
1) CF Mar Rafael de Almeida Pena, que afirmou:
“(...) que a empresa Mangil era contratada com frequência pela Marinha; que os serviços
eram bem executados pela empresa; era uma empresa referenciada para ser contratada em
uma urgência ou emergência; que, pelo que se lembra, os valores cobrados pela Mangil para
o reparo da rede estavam dentro dos valores de mercado, sem sobrepreço (...)” (Grifos
nossos);
2) ex-2º Ten Raphael Gomes Pereira da Silva, que afirmou:
“(...) que a Mangil era uma empresa conhecida da Marinha, pelo menos na Base do Rio de
Janeiro; que era ela que prestava o melhor serviço porque tinha expertise, principalmente em
Corveta, que era uma embarcação um pouco diferente; que já tinham knowhow nisso (...)”
(Grifo nosso);
3) SO RRm Mar Paulo Santos Espinelly, que afirmou:
“(...) que a empresa tinha prontidão em atender quando chamada; que podiam contar com
eles indo para bordo (...)”;
4) CMG RRm Mar Mário Luiz Piccirillo, que afirmou:
“(...) que a empresa é antiga no Esquadrão, que já fez serviços nesse navio e em outros da
Esquadra; que são vários os serviços para os quais a empresa é contratada (...); que, quando
aparecem orçamentos com valores semelhantes, acredita-se que aquele seja o valor de
mercado (...)” (Grifos nossos); e
5) CF Mar Newton Lopes Júnior, que afirmou:
“(...) que a empresa Mangil já tinha executado uma série de serviços a outros Órgãos da
Marinha, dentre eles Arsenal de Marinha, e a outros navios e gozava à época de boa
reputação inclusive na finalização do serviço (...)” (Grifo nosso).
Por outro lado, não obstante a inexistência de provas acerca do eventual
favorecimento nos processos licitatórios supracitados, a transferência bancária em favor do
CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES pela empresa MANGIL no valor
de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), ocorrida em dia 25 de novembro
de 2011, evidencia que houve o efetivo recebimento de vantagem indevida em razão da
função, pois, conforme destacado na cronologia expendida, no dia 25 de novembro de 2011,
data seguinte às liquidações das despesas públicas decorrentes do processo licitatório,
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constatou-se que a empresa MANGIL efetuou 1 (uma) transferência bancária em favor do CC
Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES no valor de R$ 9.450,00 (nove mil e
quatrocentos e cinquenta reais), conforme a Informação nº 48/CPADSI/7 NOV 2014, de 7 de
novembro de 2014, do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistema de Apoio
à Investigação – CPADSI à Promotoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes
termos:
“(...) Trata-se de resposta à solicitação feita (...) por meio do (...) IPM n° 142-
28.2012.7.01.0401, de 11 de julho de 2014, que complementa as requisições inseridas no
Pedido de Apoio à Investigação (PAI) n° 1066, de 08/05/2013.
Consta do citado documento solicitação para detalhar as movimentações bancárias
identificadas nas contas de LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES (...)
Para atendimento da demanda proposta foram confeccionados os anexos a seguir
relacionados:
a) Anexo 1 - Detalhamento Depositantes Identificados.
(...)
Data
CNPJ
Envolvido
Lançamento
(...)
Crédito (R$)
25/11/2011
02521213000194
MANGIL
MAN
NAVAIS
IND
LTDA ME
Transferência
interbancária
(DOC, TED)
(...)
9.450,00
(...)”.
Sobre esse aspecto, ao ser interrogado em Juízo, o CC Refm Mar LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES declarou:
“(...) que a empresa foi contratada para realizar um serviço a bordo, ocorreu
que grande parte dele foi executada pelos militares de bordo, em razão do grande lapso
temporal entre montagem do processo até a autorização do serviço; nesse caso, quando a
elaboração do serviço foi autorizada pelo Esquadrão, grande parte dele já havia sido
executada; assim, quando a empresa Mangil recebeu esse recurso, ela devolveu para o navio
a diferença daquele serviço que ela não tinha prestado, eis que já havia sido realizado; que a
empresa devolveu depositando na conta do réu (...); que a Mangil recebeu o valor por um
serviço que ela não realizou integralmente; e, no mesmo dia em que o recebeu, depositou em
sua conta; que não foi coincidência; que não se recorda qual foi esse serviço, pois eram
muitos serviços que a empresa fazia a bordo; mas sabe que foi um serviço que não foi
totalmente executado pela empresa; que assim que recebeu, a empresa devolveu parte do
valor recebido na conta do réu (...)” (Grifos nossos).
No entanto, essa versão apresentada pelo Acusado está em descompasso com as
provas carreadas aos autos, a uma porque as propostas das 3 (três) empresas participantes da
dispensa de licitação, a saber, MANGIL, MACATA REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAIS e
MECÂNICA GIL NAVE, datadas entre os dias 11 e 14 de novembro de 2011, foram enviadas
aos cuidados do Réu há poucos dias da emissão da nota de empenho, o que fragiliza a sua
versão dando conta de que grande parte do serviço contratado “(...) foi executada pelos
militares de bordo, em razão do grande lapso temporal entre montagem do processo até a
autorização do serviço (...)”.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, os autos evidenciam que a empresa MANGIL depositou o valor de
R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) na conta corrente do Réu em 25 de
novembro de 2011, ou seja, no dia imediatamente posterior à liquidação das despesas
públicas da ex-Corveta Frontin referentes às Notas de Empenho nº 2011NE000705 e
2011NE000706, o que também se contrapõe à versão apresentada pelo Acusado no sentido de
que “(...) a Mangil recebeu o valor por um serviço que ela não realizou integralmente; e, no
mesmo dia em que o recebeu, depositou em sua conta (...)” (Grifo nosso).
Afinal, conforme demonstrado na cronologia anteriormente descrita, no dia 1º
de dezembro de 2011, o Comando do 2º Esquadrão de Escolta emitiu as Ordens Bancárias nº
2011OB800436 e 2011OB800435, respectivamente, no valor de R$ R$ 14.114,00 (quatorze
mil cento e quatorze reais), referente à Nota de Empenho nº 2011NE000705 supracitada, e no
montante de R$ 13.976,00 (treze mil e novecentos e setenta e seis reais), alusivo à Nota de
Empenho nº 2011NE000706 acima citada.
Nunca é demais destacar o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços dos entes federativos, em cujo Capítulo sobre os estágios (empenho, liquidação e
pagamento) da despesa pública assim estabeleceu:
“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
(...)
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente,
determinando que a despesa seja paga (...)” (Grifos nossos).
Ao comentar essas normas, Tathiane Piscitelli leciona que (Direito Financeiro.
9ª ed. São Paulo. Atlas. 2023. p. 98):
“(...) Realizada a liquidação, cumprido está o requisito para que a despesa seja paga. Porém,
antes do pagamento em si, deverá haver a emissão de uma ordem de pagamento, realizada
pelos serviços de contabilidade, nos termos do artigo 64 da Lei nº 4.320/1964. Após, apenas, é
que o pagamento será feito, dessa vez pela tesouraria regularmente instituída por
estabelecimentos bancários credenciados (...)” (Grifos no original).
Conforme se infere desses dispositivos legais e do próprio escólio doutrinário
citado, o pagamento da despesa pública só pode ser efetuado após a liquidação, ato
administrativo que comprova a prestação efetiva do serviço contratado pela Administração
Pública nos moldes da nota de empenho, o que valida a emissão das Ordens Bancárias acima
citadas no dia 1º de dezembro de 2011.
Em terceiro lugar, o serviço ao qual o Réu se referiu foi totalmente executado
pela empresa MANGIL, o que torna inverossímil a sua declaração em Juízo dando conta de
que “(...) foi um serviço que não foi totalmente executado pela empresa (...)”. Isso porque, no
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verso da Nota Fiscal nº 991 emitida pela empresa MANGIL em 24 de novembro de 2011,
referente à Nota de Empenho nº 2011NE000705 supracitada, consta a certificação do serviço
prestado aposta naquele mesmo dia pelo ex-2º Ten Mar Raphael Gomes Pereira da Silva, o
qual exercia a função de Fiscal dos Contratos, dando conta de que “(...) O SERVIÇO A QUE
SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE
PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICIDADES DO DOCUMENTO DE ORIGEM.”.
Mais para além, ainda sobre esse tema, de igual modo, no verso da Nota Fiscal
nº 992 emitida pela empresa MANGIL em 24 de novembro de 2011, referente à Nota de
Empenho nº 2011NE000706 acima citada, também consta certificação do serviço prestado
aposta naquele mesmo dia pelo referido ex-2º Ten Mar Raphael Gomes Pereira da Silva
dando conta de que o “(...) SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE
DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICIDADES DO
DOCUMENTO DE ORIGEM.”.
Ora, conforme o depoimento prestado em Juízo pelo CF Mar Newton Lopes
Júnior, militar que apôs a sua assinatura no verso das Notas Fiscais supramencionadas, sendo
inclusive o Imediato da ex-Corveta Frontin e Agente Fiscal à época dos fatos, “(...) no caso
dos autos, o serviço de reparo foi realizado, certificado pelo encarregado do setor, como
concluso e satisfatório (...)”. Ademais, embora não se recorde dos fatos com plena certeza, a
execução desses serviços também foi corroborada pelo depoimento em Juízo do CMG RRm
Mar Mário Luiz Piccirillo, Comandante da ex-Corveta Frontin à época dos fatos, que
afirmou:
“(...) que, quando uma empresa presta serviço a bordo, ela é acompanhada por seu
responsável técnico, militares que trabalham lá, encarregado de divisão, chefe de
departamento e, estando o serviço pronto e satisfeito, eles levam essa informação ao
Comandante; que nesse momento corre a nota fiscal da prestação de serviço e encaminha ao
órgão superior pagador; que quando isso acontece, o responsável pelo sistema ou máquina
vai dizer se está funcionando, pois será cobrado posteriormente em caso de problema; que o
serviço da Mangil referente ao contrato, objeto da denúncia, do ano de 2011, provavelmente
deve ter sido feito a contento pois a nota foi encaminhada para efetivar o pagamento (...)”
(Grifos no original).
Nesse ponto, embora o Réu tenha declarado “(...) que não se recorda qual foi
esse serviço, pois eram muitos serviços que a empresa fazia a bordo (...)”, as declarações em
Juízo do Civil MANUEL VICENTE FILHO foram no sentido de que esse serviço decorreu
da Nota de Empenho nº 2011NE000706, de 18 de novembro de 2011, no valor de R$
13.976,00 (treze mil e novecentos e setenta e seis reais):
“(...) que a empresa depositou esse dinheiro na conta do réu Leonardo Henriques porque
saíram dois empenhos (...) que o serviço não foi concluído, pois Leonardo Henriques disse que
precisaria do dinheiro para fazer outro serviço; que, quando saiu o empenho, o réu Leonardo
Henriques falou para a empresa parar e fazer outro serviço; que foram 2 (dois) empenhos (...)
que o serviço referente aos R$ 14.114,00 (quatorze mil, cento e quatorze reais) foi executado;
que o referente aos R$ 13.976,00 (treze mil, novecentos e setenta e seis reais) é que foi parado
(...)” (Grifos nossos).
Nada obstante, o CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
procurou justificar o depósito do montante identificado em sua conta corrente declarando
“(...) que isso aconteceu porque o navio estava em viagem longe, e o Acusado precisava
pagar fornecedores de outros materiais (...)”, razão pela qual “(...) requereu à empresa que
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tal valor fosse depositado em sua conta (...)”, dando a entender, portanto, que o próprio Réu
também estava em viagem juntamente com a tripulação da ex-Corveta Frontin no dia 25 de
novembro de 2011, data na qual o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta
reais) foi transferido pela empresa MANGIL.
Essa versão, contudo, não é corroborada pelo acervo probatório constante dos
autos, mormente porque, ao contrário do que insinuou em seu depoimento colhido em Juízo,
no dia 25 de novembro de 2011, ele não estava em viagem. Ao revés, conforme se extrai das
suas Folhas de Alterações analisadas detidamente entre os meses de outubro de 2011 e janeiro
de 2012, o Acusado, a bem da verdade, ora se encontrava em missão marítima, ora usufruía
férias regulamentares nos períodos abaixo selecionados:
“(...) TERMO DE VIAGEM Nº 213/11 – Comissão APOIO AO SUBMARINO TAPAJO, no
período de 27OUT a 28OUT11, perfazendo um total de 212,0 milhas náuticas navegadas e 2,0
dias de mar. Porto Visitado: Não Houve.
TERMO DE VIAGEM Nº 214/11 – Comissão ATTAS-OF/ATCOM/SEMANA DA MARINHA, no
período de 05DEZ a 15DEZ11, perfazendo um total de 1018,0 milhas náuticas navegadas e
7,0 dias de mar. Porto Visitado: Santos-SP.
FÉRIAS – a 21DEZ2011, terminou as correspondentes ao ano de 2010, iniciadas em
16DEZ/2011.
(...)
TERMO DE VIAGEM N° 215/12 - Comissão ASPIRANTEX 2012 no período de 13 a
23JAN2012, perfazendo um total de 972,0 milhas náuticas navegadas e 04,0 dias de mar.
Porto Visitado: RIO GRANDE-RS.
TEMO DE VIAGEM Nº 216/12 – Comissão "REGRESSO DA CORVETA FRONTIN", de
23JAN a 09FEV2012, sendo navegadas 885,0 milhas náuticas e feitos 6,0 dias de mar. Portos
visitados: RIO GRANDRE-RS/SANTOS-SP (...)”.
Ainda sobre o montante depositado na conta corrente do CC Refm Mar
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, o referido Oficial procurou conferir licitude à
vantagem recebida em razão da função por ele exercida, prestando as seguintes declarações
quando interrogado em Juízo:
“(...) que a empresa devolveu depositando na conta do réu, que o réu sacou esse valor, que foi
usado no Porto de Rio Grande para sanar outras avarias que o navio veio a sofrer durante
essa viagem (...); que não tem comprovante de que transferiu esse dinheiro para a Marinha
porque não transferiu para a Marinha, esse dinheiro em espécie, quando chegaram ao porto
de Rio Grande, ficou em seu poder, no seu cofre, em seu camarote; que, quando chegou ao
porto de Rio Grande, o réu distribuiu o dinheiro em espécie para os sargentos encarregados,
supervisores de cada setor, eletricidade, motores, e para os tenentes encarregados de Divisão,
para que cada um, dentro de sua incumbência, fosse ao mercado local buscar material para o
conserto de suas avarias; que parte desse dinheiro foi utilizado para alugar um automóvel,
pois algumas peças não tinham no Porto de Rio Grande; que isso tudo foi com a ciência do
Imediato e do Cmte do navio (...); que estava em Rio Grande em janeiro de 2012; que a
empresa transferiu para sua conta em final de 2011; que esse dinheiro ficou a bordo em seu
cofre até ser utilizado na viagem para Rio Grande em 2012, quando o navio apresentou
avarias (...); (...) que, após a apresentação para o Cmte, as notas fiscais foram descartadas,
pois não se tratavam de uma prestação de contas oficial; que esses recursos, na realidade não
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

existiam, eram provenientes do troco de outro serviço; que esse não era um recurso
regulamentar; que para esses assuntos o réu se reportava diretamente ao comente Piccirillo
(...)” (Grifos nossos).
In casu, o Réu, de fato, participou da Comissão ASPIRANTEX-2012, conforme
se extrai das publicações dos Termos de Viagem constantes de suas Folhas de Alterações, as
quais davam conta de que o porto de Rio Grande-RS foi um dos locais em que a embarcação
ficou atracada. Além disso, nessa missão, a ex-Corveta Frontin apresentou avarias que foram
registradas no Relatório de Fim da Comissão ASPIRANTEX-2012, nestes termos:
“(...) 1.2 - Período e Área Geográfica:
A comissão foi realizada na área marítima compreendida entre as cidades do Rio de Janeiro-
RJ e Mar Del Plata-ARG, no período de 13 de janeiro a 01 de fevereiro de 2012.
1.3 - Unidades Participantes:
Os seguintes meios navais e aeronavais participaram da comissão: (...) CvFrontin (V33) (...)
(...)
2.1.6 - Sistemas de Propulsão:
Durante a comissão, foi observado um número elevado de avarias nos sistemas de propulsão
das unidades do GT, condicionando a condução de alguns exercícios.
Além das avarias ocorridas durante a comissão, merece destaque a situação que os meios
apresentaram seus sistemas de propulsão antes do suspender:
(...)
CVFrontin – No decorrer da comissão apresentou avaria nos dois MCP, sendo necessário o
seu destaque para o porto de Rio Grande para manutenção corretiva com apoio do AMRJ.
Como o navio não prontificou a avaria, o mesmo foi desincorporado da comissão e fez seu
regresso ao porto sede cumprindo OMS do seu ComImSup (...)” (Grifos no original).
Todavia, embora as testemunhas ouvidas em Juízo tenham corroborado o
Relatório acima citado, naquilo que diz respeito às avarias apresentadas pela ex-Corveta
Frontin na Comissão ASPIRANTEX-2012, elas não se recordaram ou não souberam da
origem dos recursos para a realização dos reparos, o que naturalmente fragiliza as declarações
do Réu dando conta de que o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta
reais) recebido da empresa MANGIL foi “(...) utilizado na viagem para Rio Grande em
2012, quando o navio apresentou avarias (...)” (Grifo nosso), senão, vejamos:
1) SO RRm Mar Paulo Santos Espinelly, Supervisor do Departamento de
Máquinas da ex-Corveta Frontin à época dos fatos, que afirmou:
“(...) que das avarias que tiveram na Corveta Frontin, na comissão Aspirantex, se recorda da
mais grave, que foi no resfriador de água doce, a que se refere à compra dos parafusos no
comércio (...); que comprou também umas ferramentas específicas para essa avaria; (...) que
foi o Cmte Leonardo Henriques quem pagou esse material; que não sabe dizer se o dinheiro
era dele ou não, mas foi ele quem pagou no ato da compra (...)” (Grifo nosso);
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) CMG RRm Mar Mário Luz Piccirillo, Comandante da ex-Corveta Frontin à
época dos fatos, que afirmou:
“(...) que não fez parte da comissão Aspirantex em 2012; que não se lembra se a avaria foi na
ida ou na volta, mas teve uma avaria na rede de caixa de mar, de resfriamento e o apagão foi
por causa de sujeira nos sistemas de resfriamento de motor de combustão auxiliar; que lembra
que teve algum reparo no Porto de Rio Grande; que atracaram lá para o reparo; que não se
lembra da origem dos recursos para o reparo em Rio Grande (...)” (Grifo nosso); e
3) CF Mar Newton Lopes Júnior, Imediato da ex-Corveta Frontin à época dos
fatos, que afirmou:
“(...) que se recorda de 2 (duas) avarias durante a comissão Aspirantex 2012, uma foi no
gerador e outra, num sistema evaporador do ar condicionado (...); que não se lembra da
origem de recursos utilizados para o deslocamento de Porto Grande para Porto Alegre e para
a compra de materiais (...)” (Grifo nosso).
Ainda sobre esse contexto alusivo à Comissão ASPIRANTEX-2012, o Acusado
declarou em Juízo que “(...) chamou o Ten Gomes Silva, alugou um carro, pagou pedágio,
comprou a peça, que Rio Grande dista de Porto Alegre (...)”, que “(...) compraram o
material necessário e voltaram para Rio Grande (...)” e que “(...) isso tudo foi com esse
recurso (...)”, ou seja, com o dinheiro recebido da empresa MANGIL.
Por outro lado, ao ser ouvido em Juízo, o ex-2º Ten Raphael Gomes Pereira da
Silva, testemunha imediatamente subordinada ao Réu no exercício da função de Encarregado
da Divisão ROMEU da ex-Corveta Frontin à época dos fatos, afirmou que “(...) não se
recorda da origem dos recursos para o reparo em Rio Grande (...)”, que “(...) o Cmte
Leonardo Henriques não comentou que teria recebido dinheiro da Mangil e nem para quê
(...)” e que, “(...) provavelmente, quem pagou as despesas com carro alugado, gasolina, foi o
Cmte Leonardo Henriques com o dinheiro dele, mas como foi feito, a testemunha não sabe
(...)” (Grifo nosso).
Ademais, as declarações do Réu dando conta de que, “(...) quando chegou ao
porto de Rio Grande, (...) distribuiu o dinheiro em espécie para os sargentos (...) e para os
tenentes (...)” a fim de que eles fossem “(...) ao mercado local buscar material para o
conserto de suas avarias (...)”, sendo tudo isso “(...) com a ciência do Imediato e do Cmte do
navio (...)”, e de que, “(...) após a apresentação para o Cmte, as notas fiscais foram
descartadas, pois não se tratavam de uma prestação de contas oficial (...)”, não foram
corroboradas pelas testemunhas ouvidas em Juízo, sobretudo pelos respectivos Imediato e
Comandante da ex-Corveta Frontin à época dos fatos, restando, portanto, isoladas nos autos e
padecendo, consequentemente, de mínima verossimilhança.
Nesse ponto, restam afastados os argumentos defensivos no sentido de que o
“(...) uso dos recursos depositados na conta do réu teve finalidade justificada, atendendo a
despesas urgentes durante uma viagem ao Rio Grande do Sul (...)”, a saber, “(...) durante
uma comissão da Corveta Frontin em 2012 (...)”, a intitulada Comissão ASPIRANTEX .
Além disso, vale destacar que, nos termos do Oficio nº 01/16-Dil/RPF/4ª
PJM/RJ, de 12 de abril de 2016, por intermédio do qual o Procurador da 4ª Procuradoria de
Justiça Militar no Rio de Janeiro/RJ requisitou a instauração de Inquérito Policial Militar ao
Comandante do 2º Esquadrão de Escolta da Marinha do Brasil, constatou-se que o valor de
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) recebido da empresa Mangil não foi
consignado pelo Réu nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda dos anos-
calendários de 2011 e 2012, conforme apurações no âmbito do Inquérito Policial nº 0000142-
28.2012.7.01.0401.
Sobre esse fato, na fase inquisitorial, ao ser “(...) perguntado por que este valor
não foi declarado na sua Declaração de Imposto de Renda (...)”, o Réu declarou que “(...)
este valor não configurou recursos para ele, em virtude de terem sido para execução de
serviços e materiais para a manutenção do Navio (...)”.
Assim, a despeito de ter sido colhido na fase pré-processual, esse depoimento
corrobora a comprovação da autoria do crime de corrupção passiva, nos termos do art. 297 do
Código de Processo Penal Militar segundo o qual “O juiz formará convicção pela livre
apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz
deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e
concordância.”.
Desse modo, seguindo o reiterado entendimento do Pretório Excelso, segundo o
qual o “(...) livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o
inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do
contraditório na fase judicial (...)”, inclusive “(...) quando não são infirmadas por outras
provas colhidas em juízo (...)” (Grifos nossos) (Habeas Corpus nº 224.437/SC, Relator:
Ministro Roberto Barroso, DJe: 10/04/2023), embora o Réu não tenha confirmado em Juízo o
teor daquela declaração, o robusto acervo probatório contido nos autos é incapaz de infirmar
a constatação de que o Acusado não consignou nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto
de Renda dos anos-calendários de 2011 e 2012 o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e
quatrocentos e cinquenta reais) recebido da empresa Mangil, circunstância que consubstancia
os fortes indícios de recebimento de vantagem indevida.
Vale dizer que o cotejamento dos diversos depoimentos colhidos desde a fase
inquisitorial e confirmados em Juízo com as demais provas carreadas aos autos evidencia,
inconteste, que o Acusado recebeu vantagem indevida em razão da função por ele exercida na
embarcação citada, caracterizando-se a dicção dos arts. 382 e 383 do Código de Processo
Penal Militar, que assim estabelecem:
“Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência
de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.” (Grifos nossos).
Com base nesses dispositivos legais e conforme demonstrado à saciedade, as
provas coligidas aos autos confluem para evidenciar que o Réu recebeu vantagem indevida
em razão da função por ele exercida, sobretudo porque não é crível imaginar que ele recebeu
da empresa MANGIL a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais),
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enquanto Chefe do Departamento de Máquinas da ex-Corveta Frontin, sob o rótulo de serviço
parcialmente executado para utilização desse valor na realização de reparos daquele navio na
Comissão ASPIRANTEX-2012.
Além disso, na hipótese de serviço parcialmente executado, é indispensável
concluir que ou a Administração sequer realizaria o pagamento integral à empresa nas
condições anteriormente pactuadas, sob pena de praticar ato administrativo ao arrepio da lei,
ou a empresa contratada restituiria parte do valor indevidamente recebido diretamente à
Administração, para o que seria depositado eventual pagamento superior pela competente
Guia de Recolhimento da União (GRU).
Enfim, como no caso em exame, jamais se procederia com um depósito
mediante transferência para a conta corrente de agente administrativo que participava
frequentemente de processos licitatórios, cuja quantia, inclusive, sequer foi declarada. Isso é,
no mínimo, desarrazoado, além de se mostrar verdadeiro absurdo.
Nessa conjuntura, apesar de o Órgão ministerial não ter se desincumbido de
carrear provas acerca de eventual conluio ou mesmo de comprovar quaisquer tratativas entre
os Réus corruptores e corrupto mercadejando com a função pública, tais circunstâncias são
aptas a demonstrar não só a relação de causalidade próxima com o recebimento de vantagem
indevida em razão da função, mas também a coincidência com o acervo probatório colhido
em Juízo, o que torna eventuais indícios da autoria do Acusado elementos probatórios nos
termos dos supracitados dispositivos legais, e isso, ainda assim, considerando que ele não
tenha admitido em Juízo a prática do crime de corrupção passiva previsto no Código Penal
Militar.
Demonstradas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à
culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o
Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007.
p. 545), é absolutamente reprovável a conduta de agente que recebe vantagem indevida em
razão da função no âmbito de uma Organização Castrense. Ademais, considerando que o
Acusado tinha cerca de 20 (vinte) anos de efetivo serviço na Marinha do Brasil à época dos
fatos, tratando-se, inclusive, de Oficial Superior das Forças Armadas, de agente imputável e
que possuía potencial consciência da ilicitude do fato, dele seria exigível conduta diversa.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense em situação semelhante à dos autos
presentes, “(...) O delito de corrução passiva é autônomo e unilateral (...) Basta que o
servidor público receba a vantagem que lhe era indevida (...)” (Recurso em Sentido Estrito
nº 0000138-70.2014.7.07.0007, Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo, DJe: 07/12/2015).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta Corte Militar que considera
relevante a prova indiciária em crimes de corrupção ativa e passiva:
“Apelação nº 7001188-52.2019.7.00.0000 (DJe: 05/06/2020)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO PASSIVA
E ATIVA. SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS (SIGMA). CRIME
MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO CORRUPTOR.
RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO CORROMPIDO. LIAME SUBJETIVO
ENTRE OS AGENTES. DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS.
FORTE PROVA INDICIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
(...)
3. Configura o crime de corrupção passiva a conduta do agente público que, cedendo ao
assédio de outrem, mediante a oferta de vantagem indevida ou apenas de sua promessa
(corrupção ativa), pratica ato funcional desajustado à ética e/ou em desacordo com o rigor
normativo, para satisfazer os interesses do corruptor.
4. Em geral, as tratativas e a prática ilícita ocorrem sub-repticiamente, ou seja, na
clandestinidade, conquanto proporcionam a sensação de camuflagem das articulações
alusivas à concepção do ato, com o desiderato de dificultar o seu desvelo e de assegurar a
impunidade.
5. Desse aspecto, exsurge a importância da prova indiciária em crimes de corrupção ativa e
passiva, mormente diante de vívido mosaico fático, constituído por arcabouço instrutório
seguro. Diante de tal contexto, o juízo de culpa dos agentes torna-se impositivo e
proporcional, à luz do princípio do livre convencimento motivado, notadamente quando
inexistem contra indícios relevantes.
(...)
8. Provimento parcial do Apelo do "Parquet". Decisão majoritária.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 0000002-42.2009.7.04.0004 (DJe: 22/03/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. "EMENDATIO
LIBELLI". CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. VANTAGEM INDEVIDA.
CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONDENAÇÃO.
(...)
4) A condenação de agentes como incursos nos crimes previstos nos arts. 308 e 309, ambos do
CPM, torna-se perfeitamente possível, com base no art. 383 do CPPM, diante da
concatenação de indícios harmônicos, notadamente quando a consumação ilícita opera-se de
forma silente, e com a patente intenção de camuflar os atos, na perspectiva de obstar o
descortínio dos delitos.
5) Recurso ministerial parcialmente provido. Condenação aplicada. Decisão por maioria.”
(Grifo nosso);
“Apelação nº 0000012-03.2009.7.10.0010 (DJe: 06/07/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
APELAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM).
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.
PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE. PLEITO MINISTERIAL DE EXACERBAÇÃO DA PENA.
IMPROCEDÊNCIA.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Não obstante a alegação defensiva de que a condenação tenha se lastreado em prova
indiciária, prevista na legislação militar, não logrou êxito a Defesa em apresentar qualquer
contra-indício a gerar dúvida quanto à materialidade dos crimes, sua tipicidade,
antijuridicidade ou culpabilidade, bem como quanto a sua autoria.
(...)
Apelos defensivo e ministerial desprovidos. Decisão majoritária.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 0000143-02.2010.7.01.0201 (DJe: 10/11/2014)
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos
CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECURSO DA DEFESA.
RÉUS MENORES. PRAZO PRESCRIONAL REDUZIDO À RAZÃO DA METADE.
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAPSO TEMPORAL
SUPERIOR A 1 (UM) ANO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. HABEAS CORPUS EX OFFICIO.
CONCESSÃO. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PROVAS E INDÍCIOS.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCUSSÃO.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E PREENCHIMENTO DO TIPO. REFORMA DA
SENTENÇA. CORRUPÇÃO PASSIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 308, § 1º, DO
CPM. NÃO CARCTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA.
(...)
No mérito, em se tratando do delito de corrupção não há como se esperar um farto conjunto
probatório, haja vista que geralmente os corruptos evitam a publicidade de seus atos ilícitos,
cabendo ao julgador apreciar as provas e indícios de acordo com sua convicção, a teor do art.
297 do CPPM. Condenação mantida.
(...)
Provimento parcial ao recurso defensivo. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Nessas circunstâncias, portanto, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação
ao delito tipificado no caput do artigo 308 do Estatuto Repressivo Castrense, razão pela qual
merece reparo a Sentença de primeiro grau, fundamentada nos seguintes termos:
“(...) As testemunhas ouvidas nesta Ação Penal, diante do lapso temporal decorrido, não
trouxeram informações contundentes acerca da conduta delituosa perpetrada supostamente
pelos réus. No tocante à dispensa de licitação, a testemunha CMG Piccirillo, à época
Comandante da Corveta Frontin, informou que para a dispensa era necessária a apresentação
de 3 orçamentos com valor de mercado os quais, posteriormente, eram enviados ao 2º
Esquadrão de Escolta, Comando Superior, a quem cabia a escolha do orçamento mais barato
para a realização dos procedimentos para a liberação de empenho visando a realização do
serviço.
(...)
No tocante ao suposto crime de corrupção atribuído aos réus na denúncia, as testemunhas
indicadas pelo MPM nada souberam informar, consoante depoimento prestado pelas
testemunhas CMG Piccirillo, CF Newton e CC Rafael de Almeida Pena tendo esse, inclusive,
declarado que “conhecia o réu Francisco José pelos serviços realizados a bordo, que era a
pessoa com quem a testemunha tinha acesso para solicitar os serviços da Mangil; que o réu
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Francisco nunca pediu vantagem indevida à testemunha para poder a Mangil ser indicada em
alguma licitação com dispensa, bem assim que a empresa era escolhida por ser conhecida e
eficiente”.
(...)
Diante desse cenário, não há como negar que houve o depósito de R$ 9.450,00 (nove mil,
quatrocentos e cinquenta reais), efetuado pela MANGIL na conta do réu Leonardo Henriques;
contudo, embora tal fato possa sugerir indícios de prática delituosa, por si só, não pode servir
como prova de corrupção, como pretende o MPM.
(...)
A corveta Frontin era conhecida por seus constantes problemas, necessitando de frequentes
reparos, como se observa dos depoimentos encartados aos autos, nos quais inclusive foi
mencionada a grande avaria sofrida pela embarcação durante a comissão Aspirantex 2012,
oportunidade em que ficou atracada no porto de Rio Grande, e segundo relato das
testemunhas CF NEWTON, CC RAFAEL DE ALMEIDA PENA, ex-TEN RAPHAEL GOMES e
SO ESPINELLY foi necessária a compra de material para o reparo e deslocamento do réu
Leonardo Henriques à cidade de Porto Alegre para tal fim e, mesmo assim, após nova pane
em alto mar, a embarcação retornou rebocada.
(...)
De igual modo, restam dúvidas quanto ao favorecimento indevido à empresa Mangil, na
medida em que todas as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssomas (sic) em declarar
que referida empresa sempre prestou serviços à Marinha, que era bastante conhecida e
reconhecida pela qualidade dos serviços por ela executados. Tratava-se, diante dos
depoimentos colhidos, de uma empresa confiável e eficiente, bem assim disponível às
necessidades da Força, quando requisitada.
Embora haja a comprovação do depósito na conta corrente do réu Leonardo Henriques pela
empresa Mangil, verifica-se, diante do conjunto probatório carreado aos autos, bem como do
interrogatório dos acusados, que restaram dúvidas se tal valor foi proveniente de corrupção
eis que, ao que tudo indica, a quantia foi revertida ao próprio navio para o conserto da
embarcação na comissão Aspirantex 2012 (...)” (Grifo no original).
In casu, a despeito dos bem lançados fundamentos expendidos pelo Decreto
absolutório, tratando-se de crime formal, o Juízo de primeiro grau não analisou os autos sob a
perspectiva do mero recebimento de vantagem indevida pelo Acusado em razão da função, o
que vai de encontro à jurisprudência desta Corte Castrense segundo a qual “(...) o crime de
corrupção passiva tem como objeto jurídico tutelado a Administração Pública,
especialmente em relação à moralidade e à probidade administrativa (...)”, porque “(...) os
funcionários são impedidos de solicitar ou de receber, em razão de suas funções, qualquer
espécie de vantagem indevida (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe: 05/06/2020).
Ainda nessa perspectiva, embora não tenha sido ventilado pela Defesa, insta
ressaltar que a condenação do Acusado no caput do artigo 308 do Estatuto Repressivo
Castrense não implica ausência de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, na
esteira da jurisprudência desta Corte Militar:
“Apelação nº 7000386-49.2022.7.00.0000 (DJe: 02/06/2023)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELO ACUSATÓRIO. PROCEDENTE
EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
(...)
Não há de se falar em incongruência entre a exordial e a Sentença condenatória, pois a
comprovação de atos de ofício praticados em virtude das vantagens indevidas recebidas pelo
agente é objeto de avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308 do CPM, não
comprometendo a incidência do crime de corrupção passiva conforme caput deste artigo.
(...)
O apelo defensivo não mereceu acolhida. A materialidade e a autoria foram confirmadas pela
prova testemunhal, pela pericial e, principalmente, pelos autos do Pedido de Quebra de Sigilo
bancário, o qual ilustrou que o acusado auferiu vantagens indevidas.
(...) Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000426-31.2022.7.00.0000 (DJe: 01/06/2023)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÕES. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DO SÍGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. APELO ACUSATÓRIO. PROCEDENTE
EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
(...)
Não há de se falar em incongruência entre a exordial e a sentença condenatória, pois a
comprovação de atos de ofício praticados em virtude das vantagens indevidas permutadas
pelos agentes é objeto de avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308 do CPM, não
comprometendo a incidência do crime de corrupção passiva conforme caput deste artigo.
(...)
Quanto ao apelo defensivo, não mereceu acolhida, a materialidade e autoria constantes pela
prova testemunhal, pericial e, principalmente, pelos autos do Pedido de Quebra de Sigilo
bancário, o qual ilustrou que os acusados permutaram vantagens indevidas.
(...) Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Por tais razões, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
delitivas, passo à análise das teses ministerial e defensiva remanescentes.
Quanto à alegação do Parquet acerca da aplicação da causa de aumento prevista
no § 1º do artigo 308 do Código Penal Militar, sob o argumento de que “(...) em virtude do
pagamento oriundo de indicação da Mangil para contratação direta sob a alegação de
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imprevisto, o ato de oficio com infração de dever funcional foi praticado de fato (...)”, os
argumentos não merecem acolhida.
A pretensão do Ministério Público Militar é a de incursionar o Acusado no § 1º
do artigo 308 do Código Penal Militar, segundo o qual “(...) A pena é aumentada de um
terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.”.
Ocorre que, segundo o escólio de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, “(...) a pena é mais severa se, além da postura indevida do funcionário de
receber vantagem indevida (ou promessa dela), ele também não observou seu dever de ofício
(...)” (Manual de Direito Penal Militar - Volume único. 6ª ed. São Paulo. JusPodivm. 2022. p.
1732).
Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, diferentemente do que foi
sustentado pelo Órgão ministerial, que pautou a sua convicção no sentido de que a vantagem
indevida foi oriunda de indicação da MANGIL para contratação direta em processo de
licitação, não existem, minimamente, provas de que o Réu tenha favorecido a referida
empresa nos certames dos quais participou, não havendo que se falar, portanto, em prática de
“(...) ato de oficio com infração de dever funcional (...)”.
Além disso, não é possível o reconhecimento da citada causa de aumento
pretendida porque, embora o Réu tenha declarado que o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e
quatrocentos e cinquenta reais) recebido da empresa MANGIL foi “(...) utilizado na viagem
para Rio Grande em 2012, quando o navio apresentou avarias (...)” (Grifo nosso), o que, a
toda evidência, caracterizaria a prática de ato de ofício infringindo o dever funcional, as
testemunhas ouvidas em Juízo não se recordaram ou não souberam da origem dos recursos
para a realização dos reparos, tampouco há nos autos qualquer comprovação das despesas
com a avaria sofrida pela ex-Corveta Frontin na Comissão ASPIRANTEX-2012.
Nessas circunstâncias, a despeito das declarações do Acusado, não é possível
afirmar categoricamente que ele se utilizou do valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos
e cinquenta reais) recebido da empresa MANGIL para a prática de ato de ofício infringindo o
dever funcional, o que afasta a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 308
do Código Penal Militar.
Vale dizer que o citado dispositivo prevê a prática de suposto ato de ofício como
consequência do recebimento da vantagem indevida. Ocorre que, no caso dos autos, o Órgão
ministerial sustentou que o recebimento do montante na conta corrente do Réu deveu-se ao
suposto favorecimento no certame licitatório finalizado anteriormente ao citado depósito.
Noutro giro, em Contrarrazões, a Defesa constituída sustentou que o Réu “(...)
não possuía poder de decisão sobre a contratação dos serviços nem era o ordenador de
despesas (...)” e que o “(...) único militar capaz de decidir pela hipotética fraude dos
processos licitatórios que levariam à contratação da empresa MANGIL era o então
Comandante do Navio (...)”.
Embora, de fato, os autos não tenham demonstrado qualquer favorecimento à
empresa MANGIL nos processos licitatórios objetos da Denúncia, os argumentos defensivos,
ainda assim, não merecem acolhida, notadamente porque não têm o condão de afastar a
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipicidade do delito de corrupção passiva na esteira, mutatis mutandis, da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial nº 1.745.410/SP (DJe: 23/10/2018)
Relatora para o Acórdão: Ministra Laurita Vaz
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE
CORRUPÇÃO ATIVA A UM DOS RECORRIDOS. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA
AOS OUTROS DOIS. ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS RECORRIDOS NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE QUANTO AO
RECORRIDO ACUSADO DE CORRUPÇÃO ATIVA. EXIGÊNCIA EXPLÍCITA, NO TIPO
PENAL, DE "ATO DE OFÍCIO". VIABILIDADE QUANTO AOS RECORRIDOS ACUSADOS
DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPRESSÃO "EM RAZÃO DELA" QUE NÃO
PODE SER EQUIPARADA A "ATO DE OFÍCIO". POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
AINDA QUE AS AÇÕES OU OMISSÕES INDEVIDAS NÃO ESTEJAM DENTRO DAS
ATRIBUIÇÕES FORMAIS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR OS RÉUS QUE FORAM DENUNCIADOS
POR CORRUPÇÃO PASSIVA.
1. Hipótese em que um dos réus foi absolvido da prática do crime de corrupção ativa (art. 333
do Código Penal) e os outros dois foram absolvidos da prática do crime de corrupção passiva
(art. 317 do CP).
2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva
não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo
funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de "ato
de ofício".
(...)
4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação sistemática, nem a política
criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que a expressão "em razão
dela", presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de "ato que está
dentro das competências formais do agente".
(...)
7. O âmbito de aplicação da expressão "em razão dela", contida no art. 317 do CP, não se
esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência
funcional do agente. O crime de corrupção passiva não exige nexo causal entre a oferta ou
promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público. O
nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade
ou suscetibilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo agente.
8. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de
vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos
que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da
função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta
almejada.
(...)
10. Recurso parcialmente provido para, por um lado, manter a absolvição do Réu acusado por
corrupção ativa, e, por outro, condenar os Corréus acusados por corrupção passiva, com
determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à dosimetria da
pena.” (Grifos nossos).
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, ainda que o Ministério Público Militar tenha formado sua convicção
acusatória no sentido de que a vantagem recebida pelo Acusado estaria vinculada ao
favorecimento da empresa nos certames licitatórios, o que se evidenciou não comprovado nos
autos, ainda assim, não é necessária essa relação de causalidade, daí o porquê de ser possível
a condenação do Réu, porém, não no § 1º do artigo 308 do Código Penal Militar, como
pretendido pelo Parquet, mas pelo próprio caput.
Em conclusão, a Sentença prolatada pelo Juízo a quo merece reparo para a
efetiva condenação do Acusado no delito encartado no caput do artigo 308 do Estatuto
Repressivo Castrense, razão pela qual passo ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, na análise das circunstâncias do art. 69 do
Código Penal Militar, considero negativa a que diz respeito à intensidade do dolo, motivo
pelo qual assiste razão, em parte, ao pedido ministerial para que:
“(...) seja fixada pena-base bem acima do mínimo legal, sugerindo-se quatro anos ou mais de
reclusão, em face de ser um oficial superior da Marinha do Brasil (a responsabilidade cresce
com o grau hierárquico e fere a individualização da pena, sob o prisma da vedação à proteção
deficiente da sociedade, punir um então Capitão de Corveta com a mesma pena que um
Marinheiro, por exemplo, pelo mesmo crime), com cerca de vinte anos de serviço na data dos
fatos, sendo exemplo para seus subordinados, principalmente por ser Chefe de Departamento
(...)” (Grifo nosso).
Conforme leciona Enio Luiz Rosseto ao citar o Mestre Aníbal Bruno, “(...) cabe
ao Juiz, conforme a maior ou menor disposição do agente em alcançar o resultado, fixar a
quantidade da pena-base, por um juízo de valor, de acordo com a intensidade do dolo:
quanto mais intenso o dolo, maior é a censura.” (ob. cit., pp. 338/339).
Na espécie, é absolutamente reprovável a conduta de militar que recebe
vantagem indevida em razão da função maculando a ordem administrativa castrense,
sobretudo em se tratando de Oficial Superior da Marinha do Brasil, com cerca de 20 (vinte)
anos de efetivo serviço à época dos fatos e que deveria servir de exemplo para os seus pares e
subordinados, demonstrando, com isso, acentuado grau de culpa e ferindo indelevelmente os
bens jurídicos secundários da hierarquia e da disciplina, insculpidos no caput do artigo 142
da Constituição Federal de 1988.
Por essas razões, fixo a pena-base do Acusado no patamar de 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão, que se torna definitiva por restarem ausentes agravantes ou
atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição da pena.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade nos termos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar. Todavia, o Acusado
não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84 do
Código Penal Militar.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, considerando o concurso de agentes, passo à análise conjunta do
Recurso ministerial relativo aos Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ
CORREA DE SOUZA, findo o qual será concretizada a dosimetria da pena de forma
individualizada no caso de condenação.
2) Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ CORREA DE
SOUZA:
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática proferida
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 10 de maio de
2023, que absolveu os Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ CORREA
DE SOUZA da imputação contida no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar,
com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o Órgão Ministerial pugnou pela reforma da Sentença de
primeiro grau visando à condenação dos Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO
JOSÉ CORREA DE SOUZA “(...) pela prática do delito capitulado no art. 309, parágrafo
único, do CPM (...)”, alegando, para tanto, que:
“(...) A quinta questão é a intimidade entre os apelados. A testemunha RAPHAEL GOMES
PEREIRA DA SILVA, ex-militar, à época encarregado da Divisão “Romeo” e do Controle de
Avarias da antiga Corveta Frontin (evento 119, vídeos 1 a 7), afirmou, em síntese, que
conhecia os acusados. Confirmou que era subordinado ao Capitão de Corveta Leonardo
Henriques. Disse que os apelados civis tratavam diretamente com o acusado Leonardo
Henriques, que à época era o Chefe do Departamento de Máquinas.
(...)
A sexta questão é o poder decisório na empresa Mangil. A testemunha FERNANDO PINTO
MATOS, civil que trabalhou na empresa Mangil entre 2007 e 2011, relatou que o apelado
MANUEL VICENTE FILHO é o dono da empresa e o apelado FRANCISCO JOSÉ CORREA
DE SOUZA era o supervisor geral da empresa e “braço direito” de Manuel. Afirmou que
quem dava as ordens para a execução dos serviços era Manuel Vicente ou o Francisco José,
mas, depois de algum tempo, o apelado Francisco passou a assumir uma função maior, como
a de sócio (...)” (Grifos no original).
Novamente, assiste razão, em parte, ao Órgão ministerial.
De acordo com o caput do artigo 309 do Código Penal Militar, o crime de
corrupção ativa consiste em “(...) Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida
para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional.” (Grifos nossos).
O citado tipo penal incursionador é assim definido por Guilherme de Souza
Nucci:
“Dar (entregar a alguém), oferecer (propor ou apresentar para que seja aceito) ou prometer
(obrigar-se a dar algo a alguém) são condutas alternativas, cujo objeto é o dinheiro (padrão
monetário nacional ou estrangeiro) ou outra vantagem; conjuga-se com praticar (executar ou
levar a feito), omitir (não fazer) ou retardar (atrasar), cujo objeto é ato de ofício.” (Código
Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro. Forense. 2019. p. 501).
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já Enio Luiz Rossetto afirma que “(...) A ação de dar, oferecer ou prometer
vantagem indevida deve estar vinculada a uma contraprestação do militar ou do funcionário
público de praticar, omitir ou retardar o ato funcional (...)”, devendo haver “(...) um nexo
entre a conduta do corruptor e a do corrompido (...)” (ob. cit., p. 1.047/1.048).
Ainda nessa perspectiva doutrinária, Enio Luiz Rossetto leciona que a
objetividade jurídica da corrupção ativa “(...) É a moralidade da Administração Militar, a
probidade de seus agentes, que não podem ser corrompidos (...)” (ob. cit., p. 1.046).
Desse modo, à luz da tipificação indireta, o civil que comete o delito de
corrupção ativa viola a ordem administrativa militar, atraindo a incidência da alínea “a” do
inciso III do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, in verbis:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar
(...)” (Grifos nossos).
Feitos esses esclarecimentos preambulares, quanto à autoria e à materialidade
delitivas, embora os Réus não tenham confessado a prática delituosa, as provas carreadas aos
autos dão conta de que, no dia 25 de novembro de 2011, eles depositaram na conta corrente
do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES o valor de R$ 9.450,00 (nove
mil e quatrocentos e cinquenta reais), consubstanciado em vantagem indevida, senão,
vejamos.
Em linhas gerais, conforme destacado na cronologia anteriormente citada, em
decorrência dos processos de dispensa de licitação, foi emitida a Nota de Empenho nº
2011NE000705, de 18 de novembro de 2011, do Comando do 2º Esquadrão de Escolta, em
favor da referida empresa no valor de R$ 14.114,00 (quatorze mil cento e quatorze reais),
referente a serviços na ex-Corveta Frontin, entre os quais, “confecção e substituição de redes
e válvulas de descarga do tanque séptico (...)”. Além disso, foi emitida Nota de Empenho nº
2011NE000706, de 18 de novembro de 2011, também do Comando do 2º Esquadrão de
Escolta em favor da aludida empresa no valor de R$ 13.976,00 (treze mil e novecentos e
setenta e seis reais), referente a serviço na ex-Corveta Frontin, a saber, “substituição de dois
trechos de 6’’ da descarga de A. S. (...)”.
Após isso, foram emitidas as Notas Fiscais de nº 991 e 992 em 24 de novembro
de 2011 pela referida empresa MANGIL, data na qual o ex-2º Ten Mar Raphael Gomes
Pereira da Silva, que exercia a função de Fiscal dos Contratos à época dos fatos, certificou as
execuções dos serviços contratados dando conta de que eles foram efetivamente prestados em
atendimento às especificidades dos documentos de origem, o que foi corroborado pelas
assinaturas do CF Mar Newton Lopes Júnior, Agente Fiscal da ex-Corveta Frontin à época
dos fatos.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, no dia 1º de dezembro de 2011, o Comando do 2º Esquadrão de
Escolta emitiu as Ordens Bancárias nº 2011OB800436 e 2011OB800435, respectivamente,
no valor de R$ R$ 14.114,00 (quatorze mil e cento e quatorze reais), referente à Nota de
Empenho nº 2011NE000705 supracitada, e no montante de R$ 13.976,00 (treze mil e
novecentos e setenta e seis reais), referente à Nota de Empenho nº 2011NE000706 acima
citada.
Ocorre que, no dia 25 de novembro de 2011, data seguinte às liquidações das
despesas públicas supracitadas, constatou-se que a empresa MANGIL efetuou 1 (uma)
transferência bancária em favor do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES no valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais),
conforme a Informação nº 48/CPADSI/7 NOV 2014, de 7 de novembro de 2014, do Centro
de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Investigação – Cpadsi à
Promotoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de resposta à solicitação feita (...) por meio do (...) IPM n° 142-
28.2012.7.01.0401, de 11 de julho de 2014, que complementa as requisições inseridas no
Pedido de Apoio à Investigação (PAI) n° 1066, de 08/05/2013.
Consta do citado documento solicitação para detalhar as movimentações bancárias
identificadas nas contas de LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES (...)
Para atendimento da demanda proposta foram confeccionados os anexos a seguir
relacionados:
a) Anexo 1 - Detalhamento Depositantes Identificados.
(...)
Data
CNPJ
Envolvido
Lançamento
(...)
Crédito (R$)
25/11/2011
02521213000194
MANGIL
MAN
NAVAIS
IND
LTDA ME
Transferência
interbancária
(DOC, TED)
(...)
9.450,00
(...)”.
Sobre esse aspecto, ao serem interrogados em Juízo, os Réus apresentaram as
seguintes versões:
1) Civil MANUEL VICENTE FILHO, que declarou:
“(...) que a empresa depositou esse dinheiro na conta do réu Leonardo Henriques porque
saíram dois empenhos; que o réu Leonardo Henriques disse que precisava do dinheiro, uma
vez que o navio participaria de uma viagem, comissão, em início de 2012; que, quando a
Marinha pagou, o réu, no mesmo dia, transferiu para Leonardo Henriques; que este lhe disse
que precisava para aquisição de material (...); que o serviço não foi concluído, pois Leonardo
Henriques disse que precisaria do dinheiro para fazer outro serviço; que, quando saiu o
empenho, o réu Leonardo Henriques falou para a empresa parar e fazer outro serviço; que
foram 2 (dois) empenhos; que o empenho referente ao valor transferido para a conta do réu
Leonardo Henriques era em torno de R$ 13.000,00 (treze) mil reais; (...) que o serviço
referente aos R$ 14.114,00 (quatorze mil, cento e quatorze reais) foi executado; que o referente
aos R$ 13.976,00 (treze mil, novecentos e setenta e seis reais) é que foi parado (...); que o
serviço relativo aos R$ 14.000,00 (quatorze mil) e pouco foi realizado e o réu recebeu o
dinheiro; que, quando começaram a realizar o referente ao 2º empenho, de R$ 13.000,00
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(treze mil) e poucos reais, o réu Cmte L. Henriques chegou e disse ‘para por aqui e vamos
realizar aquele relativo ao 1º empenho, de R$ 14.000,00 (quatorze mil) e pouco, pois desse
aqui, eu vou precisar do dinheiro para requisição de material, pois o navio vai fazer uma
comissão para o sul e vou precisar do dinheiro’ (...)” (Grifos nossos); e
2) Civil FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, que declarou:
“(...) que confirma que a Marinha pagou à Mangil 2 (duas) notas de empenho no valor de R$
14.114,00 (quatorze mil, cento e quatorze reais) e de R$ 13.976,00 (treze mil, novecentos e
setenta e seis reais); que, com relação à transferência de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos
e cinquenta reais) realizada pelo Sr. Manuel ao réu Leonardo, deu-se em razão de que à época
estavam fazendo serviço na praça de máquina auxiliar do navio; que, quando estavam
trabalhando, um militar deu o recado de que o réu L. Henriques queria falar com o
interrogando (...); que foi ao encontro do Cmte L. Henriques, à época Chefe de Máquinas do
navio, ocasião em que ele falou para terminar o serviço que já estava sendo feito e, com
relação ao outro serviço, como o navio tinha uma comissão, ou seja, viagem, para fazer a Rio
Grande, que deixasse para o retorno da embarcação o término do serviço; que, como o navio
precisava de recurso para comprar material, o Cmte falou que era para a empresa abater os
tributos e encargos para não ter prejuízo e devolver o numerário, pois o navio iria precisar
desses recursos para a compra de material; que o interrogando disse ‘ok, Comandante, é o
senhor quem manda’; que, ao chegar à oficina, explicou ao sr. Manuel que tal serviço não iria
ser feito por enquanto porque o navio ia viajar, e o Cmte L. Henriques vai precisar de recursos
para comprar material para o navio; que, então, fizeram as contas do que era preciso
descontar de imposto para repassar o valor ao comandante para a compra do material para o
navio; que foi isso que foi passado para o Sr. Manuel e assim foi feito; que tal situação não
era frequente; que com o interrogando só aconteceu desta vez, ou seja, uma única vez (...)”
(Grifos nossos).
Conforme exaustivamente demonstrado na análise da conduta de corrupção
passiva do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, essas versões
apresentadas pelos Acusados estão em descompasso com as provas dos autos, sobretudo
porque ambos os serviços contratados foram devidamente realizados pela empresa MANGIL.
Corrobora essa conclusão o fato de que, no verso da Nota Fiscal nº 991 emitida
pela empresa MANGIL em 24 de novembro de 2011, referente à Nota de Empenho nº
2011NE000705 supracitada, consta certificação do serviço prestado aposta naquele mesmo
dia pelo ex-2º Ten Mar Raphael Gomes Pereira da Silva, o qual exercia a função de Fiscal
dos Contratos, dando conta de que “(...) O SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE
DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS
ESPECIFICIDADES DO DOCUMENTO DE ORIGEM.”.
Além disso, de igual modo, no verso da Nota Fiscal nº 992 emitida pela
empresa MANGIL em 24 de novembro de 2011, referente à Nota de Empenho nº
2011NE000706 acima citada, também consta certificação do serviço prestado aposta naquele
mesmo dia pelo referido ex-2º Ten Mar Raphael Gomes Pereira da Silva, dando conta de que
o “(...) SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI
EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICIDADES DO DOCUMENTO DE
ORIGEM.”.
Ainda nesse aspecto, no depoimento em Juízo do CF Mar Newton Lopes Júnior,
Imediato da ex-Corveta Frontin e Agente Fiscal à época dos fatos, o qual assinou no verso
das Notas Fiscais supramencionadas, ele afirmou que, “(...) no caso dos autos, o serviço de
reparo foi realizado, certificado pelo encarregado do setor, como concluso e satisfatório
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)”. Ademais, embora não se recorde dos pormenores com plena certeza, a execução desses
serviços também é corroborada pelo depoimento em Juízo do CMG RRm Mar Mário Luiz
Piccirillo, Comandante da ex-Corveta Frontin à época dos fatos, que afirmou:
“(...) que, quando uma empresa presta serviço a bordo, ela é acompanhada por seu
responsável técnico, militares que trabalham lá, encarregado de divisão, chefe de
departamento e, estando o serviço pronto e satisfeito, eles levam essa informação ao
Comandante; que nesse momento corre a nota fiscal da prestação de serviço e encaminha ao
órgão superior pagador; que quando isso acontece, o responsável pelo sistema ou máquina
vai dizer se está funcionando, pois será cobrado posteriormente em caso de problema; que o
serviço da Mangil referente ao contrato, objeto da denúncia, do ano de 2011, provavelmente
deve ter sido feito a contento pois a nota foi encaminhada para efetivar o pagamento (...)”
(Grifos no original).
Na espécie, vale destacar que o Civil MANUEL VICENTE FILHO era sócio da
empresa MANGIL MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA - ME desde 6 de
maio de 1998, conforme Quadro Societário constante da Informação nº 023/CPADSI/3 JUL
2015, de 3 de julho de 2015, do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistema
de Apoio à Investigação – CPADSI à Promotoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro/RJ,
enquanto o Civil FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA era Supervisor da respectiva
empresa desde 2006.
No que concerne às funções exercidas pelos Réus, ao serem ouvidas em Juízo
as testemunhas abaixo afirmaram os seguintes teores:
1) ex-2º Ten Mar Raphael Gomes Pereira da Silva, que afirmou:
“(...) que, no período em que a testemunha estava na Marinha, a empresa foi quem prestou a
maior parte das manutenções; que tinha bastante serviço deles lá; que, com certeza, tratavam
diretamente com o Leonardo Henriques, pois a maior parte dos serviços era na parte de
máquinas (...) que Francisco era praticamente o gerente da empresa, que era o encarregado
de fazer o serviço; que acompanhava e dava o pronto do serviço (...)” (Grifos nossos);
2) Civil Fernando Pinto Matos, que afirmou:
“(...) que trabalhou na Mangil no período de 2007 até 2011 (...) que Francisco entrou para ser
um supervisor geral, o braço direito da empresa (...) que quem dava as ordens era o Manoel
ou Francisco; que depois, Francisco passou a assumir uma posição mais de titular (...) que
quem levava o pessoal para trabalhar era Francisco; que, com o tempo, Francisco passou a
ter uma posição mais de dono (...) que quem fazia o pagamento incialmente era Manoel,
depois Francisco (...)”; e
3) Civil Antônio Régis Mendes da Silva, que afirmou:
“(...) que, à época dos fatos, o Sr. Manoel era presente, mas era raro participar dos serviços,
quem participava mais era o Francisco, que era uma espécie de encarregado da testemunha;
que o Sr. Francisco era tipo o chefe do serviço, que a testemunha era como se fosse um
ajudante; que Francisco levava o pessoal na Marinha, deixava lá e pegava no final do dia;
que o Francisco fazia o croqui dos trabalhos (...)” (Grifos nossos).
Sobre esses aspectos, ao serem interrogados em Juízo, os Réus apresentaram as
seguintes versões:
1) Civil MANUEL VICENTE FILHO, que declarou:
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que Francisco era o encarregado, quem levava o pessoal para bordo; (...) que, na
empresa, era o réu quem comprava material, fazia pagamentos de banco, de pessoal (...)”; e
2) Civil FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, que declarou:
“(...) que o interrogando só tinha contato com o Cmte L. Henriques a bordo porque trabalhava
no navio desde 2006, quando começou a trabalhar com o Sr. Manuel (...) que o réu era o
Supervisor da Mangil (...) que ingressou na Mangil em 2006 (...) que, de 2006 a 2011, foram
inúmeros atendimentos como supervisor à ex-Corveta Frontin (...) que, como supervisor da
empresa, representava a empresa toda vez que era solicitado no navio, era como se fosse o
gerente da empresa; que cuidava da parte de atendimento da empresa (...)” (Grifos nossos).
Cotejando os citados depoimentos na parte em que são convergentes, percebe-
se que o Civil MANUEL VICENTE FILHO, na condição de sócio da empresa MANGIL,
participava ativamente da gerência empresarial, sendo apoiado pelo Civil FRANCISCO
JOSÉ CORREA DE SOUZA que, na condição de Supervisor, era o elo entre a ex-Corveta
Frontin e a referida empresa, o que fragiliza a tese da Defensoria Pública da União, atuando
em favor do Civil FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, no sentido de que as “(...)
provas dos autos (...) não foram capazes de confirmar que a participação de Francisco
transcendeu sua responsabilidade de funcionário da MANGIL (...)”, senão, vejamos.
Nesse contexto, ao ser interrogado em Juízo, o Civil FRANCISCO JOSÉ
CORREA DE SOUZA declarou que, “(...) ao chegar à oficina, explicou ao sr. Manuel que
tal serviço não iria ser feito por enquanto porque o navio ia viajar (...)” e que o Réu CC
Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES precisaria “(...) de recursos para
comprar material para o navio (...)”, razão pela qual “(...) fizeram as contas do que era
preciso descontar de imposto para repassar o valor ao comandante para a compra do
material para o navio; que foi isso que foi passado para o Sr. Manuel e assim foi feito (...)”.
Por outro lado, ao ser interrogado em Juízo, o Civil MANUEL VICENTE FILHO declarou
“(...) que, quando a Marinha pagou, o réu, no mesmo dia, transferiu para Leonardo
Henriques; que este lhe disse que precisava para aquisição de material (...)” (Grifo nosso).
Nesse ponto, em relação ao concurso de agentes, o caput do artigo 53 do
Código Penal Militar preceitua que “(...) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime
incide nas penas a êste cominadas.”. Interpretando esse dispositivo legal, a jurisprudência
desta Corte Castrense forjou-se no sentido de que, “(...) Segundo a teoria monista ou
unitária, que foi adotada pelo CPM, em seu art. 53, havendo pluralidade de agentes e
convergência de vontades para a prática da mesma infração penal (...)”, tal como nos autos
vertentes, “(...) todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele
cominadas, ressalvadas as exceções previstas em lei (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
7000758-03.2019.7.00.0000, Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, DJe: 04/03/2020).
Dessa forma, cotejando os depoimentos colhidos em Juízo com as demais
provas dos autos, é inequívoco que os Acusados deram vantagem indevida ao CC Refm Mar
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES no valor de R$ 9.450,00 (nove mil e
quatrocentos e cinquenta reais) em 25 de novembro de 2011, o que é corroborado pelos
artigos 382 e 383 do Código de Processo Penal Militar:
“Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência
de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.” (Grifos nossos).
Com base nesses dispositivos legais e conforme demonstrado à saciedade, as
provas coligidas aos autos confluem para evidenciar que os Réus deram vantagem indevida
ao CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, sobretudo porque não é crível
imaginar que ele recebeu da empresa MANGIL a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e
quatrocentos e cinquenta reais), na função de Chefe do Departamento de Máquinas da ex-
Corveta Frontin, sob o rótulo de serviço parcialmente executado para utilização desse valor
na realização de reparos daquele navio na Comissão ASPIRANTEX-2012.
Além disso, na hipótese de serviço parcialmente executado, é crível imaginar
que ou a Administração sequer faria o pagamento integral à empresa nas condições
anteriormente pactuadas, sob pena de praticar ato administrativo ao arrepio da lei, ou a
empresa contratada restituiria parte do valor indevidamente recebido diretamente à
Administração, a exemplo da Guia de Recolhimento da União (GRU), e não mediante
transferência em conta corrente de agente administrativo que participava frequentemente de
processos licitatórios.
Nessa conjuntura, apesar de não haver provas acerca do conluio entre os Réus
corruptores e corrupto mercadejando com a função pública, tais circunstâncias são aptas a
demonstrar não só a relação de causalidade próxima com o ato de dar vantagem indevida a
funcionário público, mas também a coincidência com o acervo probatório colhido em Juízo, o
que torna eventual indício da autoria dos Acusados elemento probatório nos termos dos
supracitados dispositivos legais, ainda que eles não tenham confessado em Juízo a prática do
crime de corrupção ativa previsto no Código Penal Militar.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. 2007. p. 545), é absolutamente reprovável a conduta de Civis que dão quantia
indevida a funcionário público. Além disso, os Réus, experientes no ramo empresarial do
qual faziam parte, eram imputáveis com potencial consciência da ilicitude do fato, deles
sendo exigida conduta diversa.
Por tais razões, restam caracterizadas as autorias delitivas do crime de
corrupção ativa, na esteira do entendimento desta Corte Castrense no sentido de que “(...) A
corrupção ativa é crime formal, cuja consumação independe do recebimento e da aceitação
por parte do agente público (...), sendo que a aceitação ou recebimento da vantagem
indevida configura-se mero exaurimento (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000905-
92.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 10/09/2021).
Nessa esteira, mutatis mutandis, é a jurisprudência do Pretório Excelso que, ao
interpretar o delito de corrupção ativa previsto no art. 333 do Código Penal comum, forjou o
entendimento de que, “(...) por tratar-se de crime formal, consuma-se independentemente do
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebimento ou da aceitação da promessa feita ao funcionário público, bem como da efetiva
prática do ato de ofício por aquele (...)” (Grifos nossos) (Agravo Regimental em Habeas
Corpus nº 202118, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe: 25/06/2021).
Corrobora a fundamentação expendida a vasta jurisprudência desta Corte
Militar, que considera relevante a prova indiciária em crimes de corrupção ativa e passiva:
“Apelação nº 7001188-52.2019.7.00.0000 (DJe: 05/06/2020)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO PASSIVA
E ATIVA. SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS (SIGMA). CRIME
MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO CORRUPTOR.
RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO CORROMPIDO. LIAME SUBJETIVO
ENTRE OS AGENTES. DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS.
FORTE PROVA INDICIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
(...)
3. Configura o crime de corrupção passiva a conduta do agente público que, cedendo ao
assédio de outrem, mediante a oferta de vantagem indevida ou apenas de sua promessa
(corrupção ativa), pratica ato funcional desajustado à ética e/ou em desacordo com o rigor
normativo, para satisfazer os interesses do corruptor.
4. Em geral, as tratativas e a prática ilícita ocorrem sub-repticiamente, ou seja, na
clandestinidade, conquanto proporcionam a sensação de camuflagem das articulações
alusivas à concepção do ato, com o desiderato de dificultar o seu desvelo e de assegurar a
impunidade.
5. Desse aspecto, exsurge a importância da prova indiciária em crimes de corrupção ativa e
passiva, mormente diante de vívido mosaico fático, constituído por arcabouço instrutório
seguro. Diante de tal contexto, o juízo de culpa dos agentes torna-se impositivo e
proporcional, à luz do princípio do livre convencimento motivado, notadamente quando
inexistem contra indícios relevantes.
(...)
8. Provimento parcial do Apelo do "Parquet". Decisão majoritária.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 0000002-42.2009.7.04.0004 (DJe: 22/03/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. "EMENDATIO
LIBELLI". CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. VANTAGEM INDEVIDA.
CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONDENAÇÃO.
(...)
4) A condenação de agentes como incursos nos crimes previstos nos arts. 308 e 309, ambos do
CPM, torna-se perfeitamente possível, com base no art. 383 do CPPM, diante da
concatenação de indícios harmônicos, notadamente quando a consumação ilícita opera-se de
forma silente, e com a patente intenção de camuflar os atos, na perspectiva de obstar o
descortínio dos delitos.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) Recurso ministerial parcialmente provido. Condenação aplicada. Decisão por maioria.”
(Grifo nosso);
“Apelação nº 0000012-03.2009.7.10.0010 (DJe: 06/07/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
APELAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM).
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.
PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE. PLEITO MINISTERIAL DE EXACERBAÇÃO DA PENA.
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
Não obstante a alegação defensiva de que a condenação tenha se lastreado em prova
indiciária, prevista na legislação militar, não logrou êxito a Defesa em apresentar qualquer
contra-indício a gerar dúvida quanto à materialidade dos crimes, sua tipicidade,
antijuridicidade ou culpabilidade, bem como quanto a sua autoria.
(...)
Apelos defensivo e ministerial desprovidos. Decisão majoritária.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 0000143-02.2010.7.01.0201 (DJe: 10/11/2014)
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos
CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECURSO DA DEFESA.
RÉUS MENORES. PRAZO PRESCRIONAL REDUZIDO À RAZÃO DA METADE.
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAPSO TEMPORAL
SUPERIOR A 1 (UM) ANO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. HABEAS CORPUS EX OFFICIO.
CONCESSÃO. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PROVAS E INDÍCIOS.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCUSSÃO.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E PREENCHIMENTO DO TIPO. REFORMA DA
SENTENÇA. CORRUPÇÃO PASSIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 308, § 1º, DO
CPM. NÃO CARCTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA.
(...)
No mérito, em se tratando do delito de corrupção não há como se esperar um farto conjunto
probatório, haja vista que geralmente os corruptos evitam a publicidade de seus atos ilícitos,
cabendo ao julgador apreciar as provas e indícios de acordo com sua convicção, a teor do art.
297 do CPPM. Condenação mantida.
(...)
Provimento parcial ao recurso defensivo. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Nessas circunstâncias, portanto, a conduta perpetrada pelos Réus encontra
perfeita adequação ao delito tipificado no caput do artigo 309 do Estatuto Repressivo
Castrense, razão pela qual merece reparo a Sentença de primeiro grau, conforme
demonstrado na análise da conduta do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo à
análise das teses ministerial e defensiva remanescentes.
Ao sustentar a tese acerca da aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do
artigo 308 do Código Penal Militar, sob o argumento de que “(...) em virtude do pagamento
oriundo de indicação da Mangil para contratação direta sob a alegação de imprevisto, o ato
de oficio com infração de dever funcional foi praticado de fato (...)”, o Órgão ministerial
requereu, consequentemente, que os Acusados Civis fossem condenados “(...) pela prática do
delito capitulado no art. 309, parágrafo único, do CPM (...)”, ou seja, com a aplicação da
causa de aumento do delito de corrupção ativa.
Nesse aspecto, não assiste razão ao Parquet Castrense, pois, de acordo com o
parágrafo único do artigo 309 do Código Penal Militar, “(...) A pena é aumentada de um
têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou
praticado com infração de dever funcional.”.
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, a
pena mais severa se justifica “(...) diante da postura indevida do funcionário, que
efetivamente rompe com seu dever de ofício (...)” (Grifo nosso) (Manual de Direito Penal
Militar - Volume único. 6ª ed. São Paulo. JusPodivm. 2022. p. 1.736).
Conforme exaustivamente demonstrado nos autos quando da análise da conduta
do CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, diferentemente do que foi
aduzido pelo Órgão ministerial quando sustentou que a vantagem indevida foi oriunda de
indicação da MANGIL para contratação direta em processo de licitação, não existem,
minimamente, provas de que esse Réu tenha favorecido a referida empresa nos processos
licitatórios objeto da Denúncia, não havendo que se falar, portanto, em prática de “(...) ato de
oficio com infração de dever funcional (...)”.
Além disso, não é possível o reconhecimento da citada causa de aumento
pretendida porque, embora o CC Refm Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
tenha declarado que o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)
recebido da empresa MANGIL foi “(...) utilizado na viagem para Rio Grande em 2012,
quando o navio apresentou avarias (...)” (Grifo nosso), o que, a toda evidência, caracterizaria
a prática de ato de ofício infringindo o dever funcional, as testemunhas ouvidas em Juízo não
se recordaram ou não souberam da origem dos recursos para a realização dos reparos,
tampouco há nos autos qualquer comprovação das despesas com a avaria sofrida pela ex-
Corveta Frontin na Comissão ASPIRANTEX-2012.
Nessas circunstâncias, a despeito das declarações do CC Refm Mar
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, não é possível afirmar categoricamente que ele
se utilizou do valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) recebido da
empresa MANGIL para a prática de ato de ofício infringindo o dever funcional, o que afasta a
incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 309 do Código Penal
Militar.
Noutro giro, em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, atuando em
favor do Civil MANUEL VICENTE FILHO, alegou que o Acusado “(...) não possuía (...)
vontade consciente de realizar o tipo objetivo de um crime e sim prestar um serviço a (sic)
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OM (...)”, que “(...) não obteve lucro algum com a operação (...)” e que, “(...) por estar em
erro, não possuía o dolo de corromper.”, fazendo menção ao art. 36 do Código Penal Militar,
melhor sorte não socorre a Defesa.
E isso se deve ao fato de que, a uma, além da obtenção de lucro não ser
elementar do delito de corrupção ativa, se o Réu quisesse “(...) prestar um serviço a (sic) OM
(...)” certamente ele não teria depositado a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e
cinquenta reais) na conta corrente de funcionário público, conduta que denotou nítida
intenção de mercadejar com a função pública conforme demonstrado nos autos.
Além disso, a tese do erro de fato não favorece o Réu, pois a incidência do art.
36 do Código Penal Militar, segundo o qual o erro escusável “(...) afasta o dolo, que termina
por não abranger todos os elementos do tipo penal.” (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 85), somente será
caracterizada quando “(...) a pessoa medianamente cautelosa não teria como evitar incorrer
no erro de tipo essencial em que incorrera o agente (daí o chamar de inevitável) (...)”
(Adriano Alves-Marreiros, Guilherme Rocha, Ricardo Freitas. Direito Penal Militar. Forense.
Rio de Janeiro. Método. São Paulo. 2015. p. 653).
E esse, a toda evidência, não é o caso dos autos, sobretudo pelo fato de o Réu
ser sócio da empresa desde 6 de maio de 1998, ou seja, há mais de dez anos antes do fato
delituoso por ele praticado, sendo, portanto, conhecedor da postura que deveria adotar em
conformidade com o ordenamento jurídico.
Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual
“(...) Para o reconhecimento do erro de fato, previsto no art. 36 do CPM, espera-se o agir ou
a atenção normal de um homem médio, com grau normal de diligência (...)” (Apelação nº
7000849-59.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira,
DJe: 03/12/2021), pois o referido dispositivo legal “(...) pressupõe que se evidencie o erro
escusável, que se presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas
mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor (...)” (Apelação nº
7001268-16.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 09/07/2020).
Em conclusão, comprovada a prática delituosa perpetrada pelos Réus, bem
como tenho sido refutadas as teses ministerial e defensivas, merece reparo a Sentença
prolatada pelo Juízo a quo, razão pela qual passo ao cálculo individual da pena:
2.1) Civil MANUEL VICENTE FILHO:
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto das circunstâncias
judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao Acusado, razão pela qual
a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, na forma
do art. 58 do Estatuto Repressivo Castrense. A referida penalidade torna-se definitiva por
restarem ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição
da pena.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade nos termos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar. Além disso, o Acusado
satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

termos do art. 84 do Código Penal Militar vigente à época dos fatos, devendo ser observadas
as condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da
alínea “a”.
Nesse aspecto, vale ressaltar que não desconheço a modificação implementada
no caput do artigo 84 do Estatuto Repressivo Castrense pela Lei nº 14.688/2023 dando conta
de que “(...) A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser
suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4
(quatro) anos, no caso de pena de detenção (...)” (Grifo nosso).
Nos autos vertentes, contudo, deixo de aplicar essa nova redação por força do
Princípio da Irretroatividade da norma penal maléfica disposto no inciso XL do artigo 5º da
Constituição Federal de 1988.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
2.2) Civil FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA:
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto das circunstâncias
judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao Acusado, razão pela qual
a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, na forma
do art. 58 do Estatuto Repressivo Castrense. A referida penalidade torna-se definitiva por
restarem ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição
da pena.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade nos termos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar. Além disso, o Acusado
satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do Código Penal Militar vigente à época dos fatos, devendo ser observadas
as condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da
alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
ministerial para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o CC Refm Mar
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
reclusão, como incurso no caput do artigo 308 do Código Penal Militar, c/c a alínea “e” do
inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, com o regime prisional inicialmente
aberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade; e para condenar os Civis MANUEL VICENTE FILHO e
FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos
no caput do artigo 309 do Código Penal Militar, c/c a alínea “a” do inciso III do artigo 9º do
Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”,
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, o regime prisional inicialmente aberto, em
caso de cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, e o direito de recorrerem em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362141v2 e do código CRC 358c55fc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 7/6/2024, às 16:10:13
7000734-33.2023.7.00.0000
40001362141 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000734-33.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS (OAB RJ77812)
ADVOGADO(A): LUIZ ANTONIO CRUZ MARQUES FILHO (OAB RJ140206)
APELADO: MANUEL VICENTE FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para dar
provimento parcial ao Apelo ministerial, reformar a Sentença de Primeiro Grau e condenar o
Capitão de Corveta Reformado LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES à pena de 2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art. 308, caput, c/c a alínea "e" do
inciso II do art. 9º, ambos do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente
aberto, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Comum, e o direito de
recorrer em liberdade.
Votei, também acompanhando a unanimidade dos Ministros, para condenar os
civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incursos no art. 309, caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a",
ambos do do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do Código Penal Militar, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a",
designando ao Juízo de origem a competência para presidir a audiência admonitória, nos
termos do art. 611 do referido estatuto processual, o regime prisional inicialmente aberto, em
caso de cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Comum, e o direito de recorrerem em liberdade, nos termos do Voto proferido pelo Relator,
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que absolveu o Capitão de Corveta LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES do crime previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, e os Civis
MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA do crime
previsto no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53, todos do Código Penal Militar, com fulcro
no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões, O Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença a
quo para condenar o Apelado Capitão de Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
como incurso no delito previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, e os Civis
MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA como incursos
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, alegando que a autoria e a
materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelas evidências acostadas aos
autos.
Pontua que a corrupção é um delito praticado às escondidas, que o valor
depositado na conta do então Capitão de Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
é muito superior aos valores usualmente utilizados para reparos na embarcação, quando
provenientes da caixa de economias, e mais ainda quando comparados a valores razoáveis
para alguém se valer de recursos próprios, a fim de custear reparos.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída do Capitão de Corveta LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES aponta que o Réu não tinha poder de decisão sobre a
contratação de serviços, nem era Ordenador de Despesas, e que o recurso depositado em sua
conta foi integralmente revertido em benefício da Marinha, custeando reparos necessários na
Corveta Frontin. Assim, pugna pela manutenção da Sentença absolutória, tendo em vista a
inexistência dos requisitos necessários à formação do tipo penal pelo qual foi denunciado.
A Defensoria Pública da União, na defesa de FRANCISCO JOSÉ CORREA
DE SOUZA, requer a manutenção da Sentença absolutória, alegando que as provas dos autos
não foram capazes de confirmar que a participação do Apelado transcendeu sua
responsabilidade de funcionário da empresa Mangil.
Por fim, a Defesa constituída por MANUEL VICENTE FILHO requer a
manutenção integral da Sentença recorrida, apontando que a Acusação não logrou êxito em
comprovar que os valores de contratação pagos pela Marinha do Brasil à empresa Mangil
foram indevidamente majorados, devendo prevalecer o princípio do Iin Dubio Pro reo,
mantendo-se integralmente a Sentença absolutória.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria pleiteada pela
Defensoria Pública da União, na defesa de FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, cabe
consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o
Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, pelo que se
tem o famoso brocardo do tantum devolutum quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo
inerente a todo o Apelo.
Por certo, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas
pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da
dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do
qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos,
garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal" (AgRg
no REsp 1935764/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual detém a
devolução de toda a matéria fática.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de certas
matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias
processuais, as quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema, bem
como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades
processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se
a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria
inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART. 71,
AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
(...) 5. A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum),
podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com
limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a
situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011;
HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina
acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante aos
poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área litigiosa
menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre
parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão,
e sempre integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos
podêres para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação
plena; e; e se fôr limitada, o princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais
podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de
reexame contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de
apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser decidido,
continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas no juízo a quo. Não
se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser decidida nos limites apenas
das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença recorrida. Desde que se
não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é
o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir” (MARQUES,
José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed.,
p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido
ao tribunal analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para
outros aspectos do processo não abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do
fundamento da condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada
infringe o princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por fundamentos
diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da acusação” (PACELLI,
Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

semiaberto para o cumprimento da pena. (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014
PUBLIC 02-06-2014)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA
DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de
ausência de dolo específico somente foi deduzida em sede de embargos de declaração no
julgamento da apelação, não tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da
evidente inovação recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a
matéria impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse recurso
[Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais,
as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum" (AgRg no REsp
1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020,
DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (AgRg no HC
632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
13/12/2021, DJe 16/12/2021)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de fato,
relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais, há de se
observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as oportunidades
para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais,
mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se
mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário
desvirtuaria todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro
da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o julgador a devolução integral da
matéria fática.
O pleito ministerial tem como fundamento fático, principalmente, o depósito de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), efetuado pela empresa MANGIL
MANUTENÇÃO NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA - ME na conta pessoal do Acusado
Capitão de Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, em 25 de novembro de
2011.
O depósito ocorreu no dia seguinte ao pagamento efetuado pela Marinha do
Brasil à empresa MANGIL, referente à realização de serviços de confecção e substituição de
redes, válvulas e tubulações da Corveta Frontin, na qual o Acusado Capitão de Corveta
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES exercia a função de Chefe de Máquinas.
Para pagamento do referido serviço, foram emitidas, em 18 de novembro de
2011, as Notas de Empenho nº 2011NE000705, no valor de R$ 14.114,00 (quatorze mil cento
e quatorze reais) e nº 2011NE000706, no valor de R$ 13.976,00 (treze mil novecentos e
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

setenta e seis reais) (processo 0000141-31.2016.7.01.0101/RJ, evento 1, VOLUME15, fl. 20
e evento 1, VOLUME14, fl. 39).
A empresa MANGIL emitiu, em 24 de novembro de 2011, as Notas Fiscais nº
0991 e nº 0992, nos valores respectivos de R$ 14.114,00 (quatorze mil cento e quatorze reais)
e R$ 13.976,00 (treze mil novecentos e setenta e seis reais) ( processo 0000141-
31.2016.7.01.0101/RJ, evento 1, VOLUME15 , fls. 18 e 19 e evento 1, VOLUME16, fls. 5/6).
A correlação entre os pagamentos efetuados pela Marinha à empresa e o
depósito na conta corrente do então Capitão de Corveta e Chefe de Máquinas da embarcação
em que foi realizado o serviço pago é bastante evidente e configura situação já irregular per
se, cabendo analisar as condições em que a transação ocorreu, a fim de averiguar a existência
ou não dos crimes de corrupção ativa e passiva.
O art. 308 do Código Penal Militar descreve o delito de corrupção passiva da
seguinte forma, in verbis:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
O crime previsto no tipo busca tutelar o funcionamento regular da
Administração Militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o servidor, militar ou civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção passiva é um delito formal e consuma-se com a simples aceitação
da promessa, sendo prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, que consiste
em mero exaurimento do crime.
Importante destacar que o delito em comento exige sempre a iniciativa do
corruptor, haja vista que o corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a vantagem
indevida, a qual pode ser qualquer lucro ou benefício ilícito, não se exigindo que possua
conteúdo econômico.
Ressalte-se que quando a iniciativa de exigência da vantagem ou o
oferecimento da prestação indevida do serviço parte do servidor/militar, fica configurado
outro tipo penal, como a concussão ou o tráfico de influência, mas não a corrupção passiva.
Por sua vez, o delito de corrupção ativa assim é descrito no art. 309 do Código
Penal Militar:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até oito anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Conforme se observa, da mesma maneira que o artigo anterior, esse dispositivo
possui o objetivo de resguardar a moralidade da Administração Militar, assim como a
probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a Administração Militar, personificada na
figura do seu agente público.
Apesar de as corrupções passiva e ativa serem delitos complementares, já que a
ação do corruptor desperta e possui nexo causal com a ação do corrompido, eles são tratados
de maneira independente. Isso porque as provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas
com relação à autoria de um deles, mas ser duvidosa com relação à prática do outro.
Importante notar que a corrupção ativa constitui crime formal, cuja consumação
independe do recebimento e da aceitação do dinheiro ou da vantagem indevida por parte do
agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o crime se consume, sendo que a
aceitação ou recebimento da vantagem indevida configura mero exaurimento, que faz existir
mais um delito: a corrupção passiva.
O Ministério Público Militar aponta que o depósito na conta do Capitão de
Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES foi decorrente de ajuste junto aos
Acusados Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA,
respectivamente proprietário e supervisor da empresa MANGIL, para beneficiar a empresa
junto à Marinha, possibilitando a contratação com preços majorados.
Passo a analisar as justificativas apresentadas para o depósito.
O Acusado Capitão de Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, em
seu interrogatório, justificou que recebeu o depósito em sua conta porque o serviço pago não
foi completamente executado pela empresa e o dinheiro seria utlizado na compra de material
para reparos na Corveta Frontin, in verbis:
"(...) eram feitas às vezes uma solicitação de empenho para a execução de um serviço e muitas
vezes, quando esse recurso era pago ao fornecedor, ele era usado para a aquisição de um
outro material que não tinha recursos para aquilo, isso às vezes acontecia. No caso em pauta,
que é o caso desse depósito, a empresa Mangil foi contratada para realizar um serviço a
bordo, e, esse serviço, grande parte dele foi executado pelos próprios militares a bordo.
Como demora muito tempo desde a montagem daquele processo até a autorização do
serviço, quando foi autorizado pelo Esquadrão a execução do serviço, grande parte dele já
tinha sido feito pelo pessoal de bordo. Quando a empresa Mangil recebeu esse recurso, ela
devolveu para o navio a diferença daquele serviço que ela não tinha prestado. Devolveu
como? Depositou na minha conta. Eu saquei esse recurso e esse recurso foi utilizado no
porto de Rio Grande para sanar outras avarias que o navio veio a sofrer durante essa
viagem conforme foi falado por algumas testemunhas que já depuseram em audiências
anteriores. Não é um procedimento padrão. (...)" (grifo nosso)
Por sua vez, o Acusado MANUEL VICENTE FILHO afirmou que depositou o
valor na conta do então Capitão de Corveta porque ele pediu para interromper um serviço,
alegando que precisaria do dinheiro, como relatado a seguir:
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

" A empresa depositou esse dinheiro porque, saíram dois empenhos, foram dois empenhos
que saíram, um, acho que a gente já tinha iniciado e tal e ele mandou parar porque ele ia
precisar do dinheiro para fazer a comissão que o navio ia para Rio Grande do Sul,
entendeu? Quando a marinha me pagou o empenho, o dinheiro, a primeira coisa que eu fiz
foi pegar e depositar o dinheiro na conta dele. Eu fiz a transferência para conta dele, que ele
me pediu, que estava precisando para requisição de material. Eu nunca tinha feito isso, não
sei, por que eu acho, que quando é propina, ninguém faz transferência. O que eu sei é que
ninguém faz transferência de dinheiro de propina para conta, normalmente é dinheiro em
espécie. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Eu fiz a transferência que é justamente,
confiando que ele ia fazer, comprar material, requisição de material. Foi isso."
Sobre o serviço ter sido ou não prestado, assim esclareceu:
"(...) nós começamos, mas ele falou “não, isso daqui é porque eu vou precisar do dinheiro”.
Ele ia mandar alguém de bordo fazer, pra gente fazer o outro serviço. Nós cumprimos, fizemos
o outro serviço, da nota de empenho, que foi de R$14.000,00 pouco, esse serviço aí foi
concluído.
(...) quando saiu o empenho, ele falou “esse serviço aqui, vocês param por aqui e você faz
aquele outro serviço”. Foram dois empenhos, então quer dizer, esse dinheiro que foi feito
esse depósito foi esse de R$13.000,00 e pouco, que a gente já tinha começado lá e ele
mandou parar porque ele ia precisar do dinheiro para requisição de material. Agora eu não
posso provar se ele comprou material ou não, quem tem que provar é ele que mandou fazer. Eu
tenho provas sim, que eu fiz o pagamento, a devolução do dinheiro."
Ainda complementou:
"Na época, eu não sei agora, porque às vezes acontece. A Marinha destina duas verbas para
o navio, uma é para solicitação de material e a outra para serviço. Porém as vezes acaba a
verba de material, acaba a verba de compra de material e ele fazia os empenhos. Foi isso
que passaram para mim, as vezes fazia o empenho de serviço porque tinha verba de serviço
à vontade e não tinha para compra de material, aí fazia sair o empenho e, ou eu comprava
material ou eu devolvia o dinheiro, eu tirava os encargos do imposto e devolvia o dinheiro."
(grifos nossos)
Já o Acusado FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, à época Supervisor
da MANGIL e responsável pelo acompanhamento dos serviços realizados pela empresa a
bordo, afirmou que era comum a empresa prestar o serviço antes do pagamento porque tinha
interesse em atender melhor os navios e a Marinha, e assim relatou quanto ao já mencionado
depósito:
"(...) na época, estávamos fazendo o serviço na praça de máquinas auxiliar do navio. A gente
estava lá trabalhando e, não me lembro bem naturalmente qual foi o militar que deu o recado
que o Comandante Leonardo Henriques queria falar comigo. Eu sempre fui o supervisor da
Mangil, inclusive nesse navio, obviamente, eu estava lá trabalhando. Eu fui ao encontro do
Capitão Leonardo que era o chefe de máquinas do navio e ele foi e conversou comigo
“Francisco olha só, vamos concluir esse serviço que estamos fazendo agora e o outro serviço
que está para fazer, o navio tem uma, eles chamavam de comissão, era uma viagem, acho até
que era para Rio Grande, “...e quando a gente voltar da viagem, a gente faz esse serviço.
Não vamos fazer esse serviço agora, mas o navio vai precisar de recursos para comprar
material. Então, eu quero ver com a Mangil para que também a Mangil não tenha prejuízos.
Você veja lá para poder, junto com o Manuel lá, naturalmente ver tudo quanto é encargos,
impostos, já que não vai fazer o serviço. Mas o navio vai precisar desse recurso para
comprar material” e eu “pois não Comandante, o senhor é quem manda”. Quando eu cheguei
na oficina, que eu recolhi o material a tarde, ferramentas e tudo, cheguei na oficina a tarde e
eu expliquei ao Sr. Manuel “Manuel esse outro serviço não vai ser feito por enquanto porque o
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

navio vai viajar e o Comandante vai precisar de recursos para comprar o material para o
navio. Acho que é lá para a viagem, ou antes da viagem, aí eu não sei. Então ele pediu que,
vamos fazer as contas aqui o que é necessário descontar de imposto, de tudo e repassar para
ele para comprar o material para o navio”, e foi isso que eu passei para o Sr. Manuel e com
certeza foi isso que feito. (...) só aconteceu isso comigo uma única vez que foi essa. Nunca
antes aconteceu isso de, dessa necessidade ou dessa emergência. Trabalhei várias vezes com
esse navio, vários navios da Marinha para a Mangil e nunca aconteceu desse fato.
Geralmente quem pegava o serviço, executava o serviço, mas, nessa ocasião, aconteceu.
Acredito que tenha sido uma necessidade do navio, enfim. Nesse sentido, eu passei essa
mensagem para o Sr. Manuel e dessa forma ele executou o que o Comandante solicitou. O
Comandante que eu digo, no caso, o Comandante Leonardo Henriques." (grifos nossos)
De plano, percebe-se que há contradições entre as narrativas dos Acusados, pois
os sócios da empresa MANGIL alegam que foi o Acusado Capitão de Corveta LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES quem pediu para que o serviço em andamento fosse
interrompido, alegando que precisaria do dinheiro, enquanto o Acusado
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES afirmou que grande parte do serviço contratado
já havia sido feito pelos próprios militares a bordo, então essa contratação teria perdido parte
de seu objeto, justificando a devolução do valor pago.
Causa espécie, nas narrativas acima, que um Oficial superior da Marinha
entendesse ser correto interromper um serviço em andamento para receber, em sua conta
pessoal, o valor pago à empresa pelo serviço interrompido ou, no caso de sua versão, que
concordasse em pagar por um serviço contratado que já havia sido realizado por militares a
bordo. Em qualquer dos casos, o procedimento correto seria não atestar a Nota Fiscal
referente a esse serviço, ou atestar com a glosa relativa ao serviço não executado.
Verifica-se, entretanto, que ambas as Notas Fiscais foram devidamente atestadas
por outro militar da Corveta, o Segundo-Tenente RAPHAEL GOMES PEREIRA DA SILVA,
mediante Certificado de Prestação de Serviço, nos seguintes termos: "o serviço a que se
refere o presente documento de despesa foi efetivamente prestado e atende às especificidades
do documento de origem.”
Ouvido como Testemunha, o Segundo-Tenente RAPHAEL GOMES PEREIRA
DA SILVA assim se manifestou:
"(...)que era o Encarregado de Divisão ROMEU; era Encarregado de toda a parte de
refrigeração do navio e reparos de cave, avarias; que era encarregado de fazer o “ataque
inicial” nesses casos de avarias; que era comum haver avarias na Divisão; que sua rotina
era de avarias; que os recursos destinados à embarcação não eram suficientes para manter o
navio em funcionamento, tanto que se chegou à conclusão de que o navio deveria ser
afundado, pois não teve como recuperá-lo; que o Comandante Piccirillo era bastante presente
nos reparos do Departamento, até porque era oficial de máquinas também, conhecido na
Esquadra; que ele participava bastante dessa rotina; que a decisão de fazer o reparo é de um
aconselhamento de todos os oficiais, mas quem decide se repara ou não é o Comandante; que
todo dia tinha reunião para deixar o Comandante a par das avarias; que os Suboficiais e
Sargentos acompanhavam a empresa na execução dos serviços, na operacionalidade do
serviço; (grifos nossos)
O depoimento aponta que uma situação como a do Chefe de Máquinas solicitar
a interrupção de um serviço, que era acompanhado por Suboficiais e Sargentos, seria
obviamente notada e lembrada, entretanto nenhuma das testemunhas ouvidas se recorda do
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato. Ademais, reforço que as duas Notas Fiscais foram atestadas pela Testemunha no sentido
de que os serviços foram totalmente executados, sendo essas Notas Fiscais encaminhadas ao
2º Esquadrão de Escolta para conclusão do processo e pagamento à empresa.
Assim, não há como aceitar como verídicas as alegações de que o valor
depositado foi decorrente de devolução de valores, pela empresa MANGIL, de um serviço
contratado e não realizado.
Com relação à justificativa apresentada pelo então Comandante LEONARDO
HENRIQUES GUIMARÃES, de que o valor depositado foi revertido em benefício da
Marinha, uma vez que utilizado para pagar reparos na Corveta Frontin durante a Comissão
Aspirantex 2021, melhor sorte não lhe assiste, senão vejamos.
O Acusado Capitão de Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
assim declarou quanto à destinação do dinheiro depositado:
"Eu não transferi para a Marinha, esse dinheiro era em espécie. Quando a gente chegou no
porto do Rio Grande esse dinheiro ficou em meu poder, no meu cofre, no meu camarote e,
quando a gente chegou no porto de Rio Grande, eu distribuí esse dinheiro em espécie para
os sargentos encarregados supervisores de cada setor, eletricidade, motores, e para os
tenentes encarregados de divisão para que cada um, dentro da sua incumbência fosse ao
comércio local adquirir sobressalentes necessários a reparar as avarias das suas
incumbências. E também, parte desse dinheiro, eu utilizei para alugar um automóvel porque
o navio precisava de algumas peças sobressalentes que não tinham no porto de Rio Grande.
Nesse caso, isso tudo com a ciência do Imediato e a ciência do Comandante do navio. Eu
peguei o Tenente Gomes Silva, encarregado da divisão, aluguei um carro, paguei gasolina,
paguei o aluguel do carro, paguei pedágio, comprei equipamentos pesados, como se de Rio
Grande à Porto Alegre são 5, 6 horas de viagem, é uma distância considerável. Comprei o
material que precisava lá e voltamos para Rio Grande, tudo isso com esse recurso. Como não
é um recurso regulamentar, tudo isso foi apresentado ao Comandante do navio,
“Comandante, o dinheiro que nós recebemos da empresa Mangil foi tanto, o troco, a
diferença daquele serviço eu gastei e foi gasto com isso, isso e isso. Depois de ser
apresentado ao Comandante do navio como foi gasto esse dinheiro, essa comprovação, essas
notas fiscais eram descartadas por não se tratar de recursos regulamentados, por assim
dizer." (grifos nossos)
Percebe-se que o próprio Apelado reconhece não possuir nenhuma nota fiscal,
nenhum comprovante das alegadas despesas pagas com o valor recebido da MANGIL, o que
até poderia ser suprido pelo depoimento das testemunhas, principalmente do Comandante do
Navio e do Imediato, mas não é o que ocorre.
De fato, o Comandante MÁRIO LUZ PICCIRILLO, que comandava a Corveta
Frontin à época dos fatos, afirmou em seu depoimento que o Réu não lhe falou sobre compra
de materiais para a Corveta e que desconhece a possibilidade de aplicar recursos próprios no
navio, que "pode até acontecer do marinheiro tirar dinheiro do bolso para pagar algo em
caso de emergência, mas são valores pequenos, coisa de dez, vinte reais".
Por sua vez, o Comandante NILTON LOPES JÚNIOR, que exercia, à época, a
função de Imediato na Corveta Frontin e a de Agente Fiscal das Vistorias, tampouco
confirmou a versão do Acusado e afirmou sobre os reparos necessários no Porto de Rio
Grande e a origem dos recursos:
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Não tenho a recordação de onde vieram especificamente os recursos, a questão do
transporte poderia ter sido fornecido pela Estação Naval de Rio Grande, que tem uma
Organização Militar que presta apoio na área, os recursos poderiam ter sido autorizados pelo
Ordenador de Despesas junto ao gestor de caixa de economias."
Acrescento que nenhuma das Testemunhas ouvidas durante a instrução
processual afirmou ter presenciado o momento em que o Acusado "distribuiu esse dinheiro
em espécie para os sargentos encarregados supervisores de cada setor, (...) e para os
tenentes encarregados de divisão para que cada um, dentro da sua incumbência, fosse ao
comércio local adquirir sobressalentes necessários a reparar as avarias", o que também
demonstra ser falsa a narrativa, pois não é crível que uma situação atípica como a distribuição
de valores em espécie a diversos militares para que comprassem material e realizassem
reparos não ficasse na memória dos envolvidos, mesmo considerando o tempo decorrido
entre os fatos e os depoimentos em Juízo.
Não há, portanto, qualquer elemento de convicção com força necessária para
corroborar a versão do Acusado de que o dinheiro depositado em sua conta foi revertido em
benefício da Marinha do Brasil, restando evidenciada a vantagem indevida percebida pelo
Oficial.
Considerando que o depósito deu-se em razão da função de Chefe de Máquinas
exercida pelo Oficial na Corveta Frontin, sua conduta, ao receber o valor, subsome-se
perfeitamente ao tipo penal do caput do art. 308 do Código Penal Militar.
Restando comprovada a corrupção passiva, necessariamente temos também
evidenciada a materialidade do crime de corrupção ativa, pois não há como receber a
vantagem indevida sem que alguém a pague.
Assim, o depósito de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
constitui o exaurimento do crime de corrupção passiva, mas, ao mesmo tempo, demonstra o
agir do corruptor, ao efetuar pagamento de vantagem indevida a Oficial da Marinha, em razão
da função exercida por aquele.
In casu, considerando o depoimento prestado pelo Acusado FRANCISCO JOSÉ
CORREA DE SOUZA de que, após contato com o Réu LEONARDO HENRIQUES
GUIMARÃES, solicitou ao seu chefe, MANUEL VICENTE FILHO, proprietário da empresa
MANGIL, para efetuar o depósito na conta do Chefe de Máquinas, e esse o fez, não há
qualquer dúvida quanto à autoria do delito.
Nesse sentido, apresento julgado desta Corte:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, §
1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CONCESSÃO
DO
SURSIS.
PREJUDICIALIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVA
DA
AUTORIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
NEGADO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
DEFENSIVOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito
encartado no art. 308 do Código Penal Militar caracteriza-se quando o agente recebe para si
ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi- la,
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Na corrupção
passiva, deve haver a correspondência entre a função do agente e o recebimento ou a
aceitação da promessa de vantagem. Segundo foi apurado nos autos, o Acusado, valendo-se
da função que exercia, facilitou o andamento de diversos processos no âmbito da SFPC da 6ª
CSM, fazendo inclusões e alterações no SIGMA, tais como concessões de CRAF e
transferências de armas, sem o suporte documental necessário. A causa de aumento da pena
prevista no § 1º do artigo 308 do Diploma Repressivo Castrense constitui o que a doutrina
convencionou denominar corrupção exaurida, devendo ser elevada de um terço a pena do
agente que, em razão da vantagem recebida ou prometida, termina praticando o ato, mas
desrespeitando o dever funcional. Portanto, a incidência da causa de aumento é medida que se
impõe, tendo em vista que as condutas delituosas foram perpetradas pelo Acusado com a
infringência do seu dever funcional, vale dizer, em completo descompasso com a legislação de
regência e do próprio procedimento adotado na 6ª CSM. (...). O delito de corrupção ativa,
descrito no art. 309 do Código Penal Militar, possui como núcleo do tipo a ação de dar,
oferecer ou prometer vantagem indevida e deve estar vinculada a uma contraprestação do
militar ou do funcionário público de praticar, omitir ou retardar o ato funcional, devendo
haver um nexo entre a conduta do corruptor e a do corrompido. Apesar de a Acusada ter
declarado em Juízo que desconhecia a ilegalidade dos atos praticados pelo Corréu, ainda
assim admitiu que efetuou 2 (duas) transferências bancárias em seu benefício. Consoante a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a corrupção ativa, tanto quanto a passiva, é
crime formal. Tão logo o autor oferece a vantagem ilícita, resta consumado. A eventual
entrega da vantagem indevida ofertada é mero exaurimento da conduta típica. O elemento
subjetivo do crime de corrupção ativa é o dolo, representado na consciência e na vontade de
dar, oferecer ou prometer o dinheiro ou a vantagem indevida. Os autos demonstraram a
existência de acordo prévio entre os Acusados, vale dizer, foram oferecidas vantagens
financeiras em troca de maior celeridade na prestação dos serviços de obtenção dos
Certificados de Registro junto ao SFPC da 6ª CSM. Negado provimento aos Apelos defensivos.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000468-17.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data Julgamento: 02/12/2021. Data Publicação: 16/12/2021).
(Grifos nossos).
Não há, tampouco, dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo, pois o dolo
restou suficientemente evidenciado no modus operandi dos Acusados.
Embora pudesse cogitar quanto à existência de erro, trata-se de empresa com
tradição na prestação de serviços à Marinha, com conhecimento das normas a serem
seguidas e, portanto, cientes de que o depósito em conta pessoal de Oficial é medida
altamente irregular. Caberia ao agente, no mínimo, questionar o procedimento sugerido, ao
invés de simplesmente efetuar o depósito.
Pelo exposto, o Apelo ministerial deve ser provido quanto à subsunção das
condutas de MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA ao
caput do art. 309 do Código Penal Militar.
Passo a analisar a incidência das qualificadoras previstas no § 1º do art. 308 e
parágrafo único do art. 309, ambos do Código Penal Militar.
O Apelo ministerial apresenta como fundamento para aplicação dos referidos
parágrafos a suposta majoração dos valores pagos à empresa MANGIL, decorrente de
descumprimento do dever funcional por parte do então Chefe de Máquinas Capitão de
Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendo que a acusação não deve prevalecer, pois o Parquet Militar não se
desincumbiu do ônus de comprovar a citada majoração de preços ou que a empresa MANGIL
tenha sido ilegalmente beneficiada, de qualquer forma, para a prestação dos serviços
contratados.
De fato, os depoimentos colhidos na instrução processual são uníssonos ao
afirmar que a empresa era referência na prestação de serviços de manuntenção para a
Marinha, especialmente de corvetas, sendo usualmente contratada, não só pela Corveta
Frontin, mas por outras embarcações, como se verifica dos depoimentos a seguir.
Comandante MÁRIO LUIZ PICCIRILLO: "a empresa é antiga na Esquadrão,
que já fez serviços nesse navio e em outros da Esquadra; que são vários os serviços para os
quais a empresa é contratada; que ao receber o orçamento da empresa, não notou nada de
anormal";
Capitão de Fragata RAFAEL DE ALMEIDA PENA: "a empresa Mangil já
havia participado de outros procedimentos de licitação com a OM (...) a empresa Mangil
fazia muitos serviços a bordo";
Suboficial PAULO SANTOS ESPINELLY: "a empresa Mangil já tinha
realizado outros serviços na embarcação (...) conhecia o réu Francisco José, pois era quem
trabalhava e executava o serviço com a equipe a bordo";
Segundo-Tenente RAPHAEL GOMES PEREIRA DA SILVA: "a empresa
prestava serviços não somente na Corveta, mas era uma empresa bastante conhecida na
Marinha, prestava serviço não só para Corveta, mas para Fragata também (...) no período
em que estava na Marinha, a empresa foi quem prestou a maior parte das manutenções,
tinha bastante serviço deles lá".
Ademais, o processo de dispensa de licitação sequer era conduzido dentro da
Corveta Frontin, o procedimento para emissão de Nota de Empenho era realizado pelo 2º
Esquadrão de Escolta e dependia do levantamento de pelo menos três orçamentos, os quais
poderiam ser requeridos tanto pelo Chefe de Máquinas quanto por militares a ele
subordinados, sendo apenas essa parte executada pela equipe da Corveta.
Verifica-se que a contratação questionada neste feito seguiu o procedimento
padrão, sendo apresentados orçamentos das empresas MANGIL, MECÂNICA GIL NAVE e
MACATA REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAIS, tendo a MANGIL apresentado o menor
valor entre as três, para a realização do mesmo serviço (processo 0000141-
31.2016.7.01.0101/RJ, evento 1, VOLUME16, fls. 10/14).
Ainda, foi devidamente justificada a contratação por dispensa de licitação em
atendimento aos critérios de urgência e imprevisibilidade, conforme justificativa apresentada
(processo 0000141-31.2016.7.01.0101/RJ, evento 1, VOLUME16, fl. 9):
(...) Urgência e imprevisibilidade: O navio sem a adequada estanqueidade do sistema de água
salgada coloca-se cm situação de vulnerabilidade por não ser capaz de manter uma
distribuição eficaz da água do mar para a manutenção de temperatura de trabalho do MCA’s
e MCP’s, equipamentos de geração de energia e propulsão do navio, afetando também as
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

URA’s, equipamentos de resfriamento do navio e a Frigorífica que também tem o seu sistema
de arrefecimento mantido pelas BIS. Além de causar o enchimento das praças de máquinas
onde os trechos estão comprometidos (...)”
Por todo o exposto, deve ser julgado parcialmente procedente o Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, condenando o Acusado Capitão de
Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES como incurso no art. 308, caput, do
CPM, e os Civis MANUEL VICENTE FILHO e FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA
como incursos no caput do art. 309 do CPM.
Passo às dosimetrias das penas.
1. Capitão de Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, incurso no
art. 308, caput, do Código Penal Militar:
Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais mostram-se
desfavoráveis ao Apelado.
De fato, entendo ser reprovável em grau maior a conduta do Oficial Superior da
Marinha do Brasil que, após 20 anos de serviço e sendo referência para seus subordinados,
recebe vantagem indevida, abusando da confiança que lhe era depositada, demonstrando,
assim, dolo exacerbado. Assim, diante da intensidade do dolo, fixo a pena-base acima do
mínimo legal, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de
aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal comum e concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
Deixo de conceder o benefício do sursis por expressa vedação legal, nos termos
do art. 84, caput, do Código Penal Militar.
2. Civil MANUEL VICENTE FILHO, incurso no caput do art. 309 do Código
Penal Militar:
Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao Apelado, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, de 1 (um) ano de reclusão, a qual
torno definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de
causas especiais de aumento ou diminuição da pena.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal comum e concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
Concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos
do art. 84 do Código Penal Militar e nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Civil FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA, incurso no caput do art.
309 do Código Penal Militar:
Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao Apelado, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, de 1 (um) ano de reclusão, a qual
torno definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de
causas especiais de aumento ou diminuição da pena.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal comum e concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
Concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos
do art. 84 do Código Penal Militar e nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença, condenar o Réu
Capitão de Corveta LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, como incurso no crime do
art. 308, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão,
sem o benefício do sursis, em regime prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer
em liberdade; condenar o Réu Civil MANUEL VICENTE FILHO, como incurso no crime do
art. 309, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime
prisional inicialmente aberto, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
recorrer em liberdade; condenar o Réu Civil FRANCISCO JOSÉ CORREA DE SOUZA,
como incurso no crime do art. 309, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, com direito ao sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361652v5 e do código CRC f7512634.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/5/2024, às 17:25:5
7000734-33.2023.7.00.0000
40001361652 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR